Tribunal: CARF
Processo: 17459.720055/2023-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alexandre Iabrudi Catunda
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720055/2023-59
RESOLUÇÃO
1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 14922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
2
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2018, decorrentes de
lucros auferidos no exterior, não computados no lucro real e dedução indevida do imposto de
renda pago no exterior na apuração do IRPJ, além da multa por apresentação de Escrituração
Digital, arquivos ou sistemas com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Os créditos
tributários foram lançados com acréscimo de multa de ofício de 75%, quando aplicável, e juros de
mora.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 106-047.175, da 4a Turma
da DRJ06 que julgou a impugnação apresentada, acrescentando com os fatos que se sucederam:
Autos de Infração
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 8.912 a 8.935, para exigência de crédito tributário no montante de R$
1.290.881.820,90, assim discriminado:

Os lançamentos imputaram à contribuinte as seguintes infrações: i. lucros
auferidos no exterior não computados no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL;
ii. compensação indevida do imposto de renda incidente no exterior na apuração
do IRPJ e da CSLL; iii. apresentação de ECF com informações inexatas, incorretas
ou omitidas.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos realizados e as conclusões deles decorrentes foram descritos
no Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fls. 8.784 a 8.911, sintetizado a seguir.
Principia o Autor do feito abordando a Tributação em Bases Universais no sistema
tributário brasileiro, mencionando os artigos 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os
artigos 76 a 92 da Lei no 12.973, de 2014 (dos quais destaca os artigos 76, 77 e
87), a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.520, de 2014, e o Ato Declaratório SRF no
75, de 1999.
No tópico "2- Dos Ágios Amortizados pela AMBEV Luxemburgo em 2018", informa
ter tomado como prova emprestada as referências documentais contidas no TVF
anexado ao PAF no 16561.720111/2017-77, em que se constatou
um conjunto de operações econômicas engendradas pela Ambev, com
participação de empresas sediadas no exterior, que resultaram em
amortizações de ágios fundamentados em rentabilidade futura (goodwill)
Fl. 14923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
3
nos resultados das controladas pela Ambev, Labatt Holding AIS, sediada na
Dinamarca e Ambev Luxemburgo, sediada em Luxemburgo.
Destaca, na sequência, que:
todos os documentos citados no subitem 2.1 foram obtidos do PAF ng
16561.720043/2021-22, por meio do qual foram lançadas as infrações
referentes ao ano-calendário de 2016, os quais foram replicados do
supracitado PAF ng 16561.720111/2017-77 (ano-calendário de 2012).
Diz então que as constituições dos referidos ágios nestas empresas não se
revestiram de outro propósito a não ser o de supostamente viabilizar o
aproveitamento fiscal do ágio no Brasil, afirmando que, se os ágios estivessem
registrados na AMBEV, não poderiam ser tributariamente recuperados no Brasil,
enquanto as condições exigidas pelo artigo 386 do RIR/99 não fossem atendidas
(o que não aconteceu até o momento), ou, ainda, enquanto a cervejaria
canadense não fosse alienada (o que tampouco ocorreu). Sintetiza os fatos como
segue:
os organogramas das estruturas das controladas da Ambev foram alterados
nos momentos anteriores e posteriores às constituições dos ágios, sem
qualquer alteração societária substancial, restando apenas concluir que o
propósito destas operações foi de apenas possibilitar a recuperação fiscal
destes ágios no Brasil, via TBU.
os atos que levaram às constituições e posteriores amortizações dos ágios
em estudo careceram de substância econômica e de propósitos negociais, e
que seus objetivos estavam intrinsecamente relacionados à obtenção de
uma ilícita redução fiscal. O grupo Ambev, ardilosamente, se utilizou de
operações sem as quais o ágio não poderia ser recuperado no Brasil,
"driblando" as restrições legais para a sua recuperação fiscal. Utilizando
subsidiárias estrangeiras lucrativas, o grupo Ambev almejou recuperar os
ágios por meio da redução dos seus lucros a serem disponibilizados no
Brasil. Estas onerosas operações não seriam realizadas se as tais
subsidiárias estrangeiras fossem deficitárias. Afinal de contas, os ágios não
seriam então recuperados, já que não haveria lucros do exterior a
disponibilizar.
No subitem "2.1 — Da Participação Societária na AMBEV Luxemburgo", descreve
a constituição da AMBEV Luxemburgo:
(...) a Ambev Luxemburgo foi constituída em 17/12/2012 e domiciliada em
Luxemburgo.
a Labatt AS, sociedade domiciliada na Dinamarca, transferiu, em
17/12/2012, suas participações societárias na Labatt Brewing Company
Limited (sociedade canadense), na Quilmes International Bermudas Ltd
(sociedade bermudense) e na Ampar BBVA (sociedade belga) para a então
Fl. 14924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
4
recém-constituída sociedade luxemburguesa. (...) três dias após essa
transferência de ativos, a Labatt AS teria sido liquidada.
a sociedade luxemburguesa intitulada "AmBev Luxembourg", tratada neste
Termo de Verificação Fiscal como "Ambev Luxemburgo", foi realmente
constituída em 17/12/2012, sob a forma de sociedade de responsabilidade
limitada (...) tendo como único sócio a Labatt Holding A/S. À época de sua
constituição, o capital social da Ambev Luxemburgo era de R$
1.581.683.772,00, dividido em 1.581.683.772 ações, com valor nominal de
R$ 1,00 cada. Conforme consta no artigo 14 (item
"Subscription — Payment") do (...) ato de constituição, a Labatt Holding AIS
integralizou a totalidade das 1.581.683.772 ações, tendo a Ambev
Luxemburgo contabilizado um ágio na emissão de ações ("share premium")
no valor de R$ 14.235.153.945,00. A integralização foi feita com 100% das
ações da Labatt Brewing Company Limited, 100% das ações da Quilmes
International Bermudas Ltd e 100% das ações da Ampar BVBA, alcançando
um total de R$ 15.816.837.717,00.
Observe-se que a Labatt AS teve sucessivas denominações, desde sua
constituição: (i)ApSKbil 17 Nr. 1769; (ii) Labatt Holding ApS; e, por
derradeiro, (iii) Labatt Holding AIS. Por esta razão, neste Termo de
Verificação Fiscal, esta sociedade dinamarquesa será indistintamente
tratada como Labatt Holding ApS, Labatt Holding AIS ou ainda como Labatt
AS.
O livro de registro de ações da Ambev Luxemburgo (fls. 4.219/4.224)
também comprova a subscrição realizada em 17/12/2012 pela Labatt
Holding AIS, além de evidenciar que, em 20/12/2012, esta sociedade
dinamarquesa transferiu a totalidade de suas 1.581.683.772 ações da
Ambev Luxemburgo para a Companhia de Bebidas das Américas — Ambev
(1.420.754.718 ações) e para a Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.
(160.929.054 ações). Essas transferências decorreram da liquidação da
Labatt Holding AIS (...). O número de ações da Ambev Luxemburgo
transferido em 20/12/2012 para a Companhia de Bebidas das Américas —
Ambev permitiu que esta companhia brasileira passasse a deter o
percentual de participação de 89,83% do capital da sociedade
luxemburguesa.
no ato de constituição da Ambev Luxemburgo consta que a integralização
realizada pela Labatt Holding teria alcançado 100% das ações da Labatt
Brewing Company Limited (sociedade canadense), 100% das ações na
Quilmes International Bermudas Ltd. (sociedade bermudense) e 100% das
ações da Ampar BVBA (sociedade belga), totalizando R$ 15.816.837.717,00
[este valor total da integralização pode ser obtido pela soma do valor do
capital social integralizado (R$ 1.581.683.772,00) com o valor do ágio na
emissão de ações (R$ 14.235.153.945,00)]. Desse total, o montante de R$
Fl. 14925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
5
9.437.938.833,00 correspondia a um ágio (goodwill) relativo à Labatt
Brewing Company Limited; já o valor de R$ 610.403.820,00, a um ágio
(goodwill) referente à Quilmes International Bermudas Ltd.
Observa que a Labatt Holding A/S integralizou na Ambev Luxemburgo os
investimentos nas sociedades canadense, bermudense e belga (acrescidos dos
respectivos ágios, no caso das sociedades canadense e bermudense) pelos
mesmos valores então contabilizados naquela sociedade dinamarquesa.
Sintetiza a reorganização societária no quadro abaixo.

Passa a detalhar o surgimento do ágio relativo à canadense Labatt Brewing
Company Limited:
O ágio relativo à canadense Labatt Brewing Company Limited remonta à
transação ocorrida em 2004, envolvendo o grupo Ambev e o grupo belga
lnterbrew.
Resumidamente, por meio dessa complexa transação, os então
controladores da Ambev permutaram suas ações, tornando-se acionistas da
lnterbrew, que passou a controlar a Ambev. Ao mesmo tempo e como
parte indissociável da operação idealizada pelos controladores dos dois
conglomerados, foi acordada a incorporação pela Ambev da sociedade
bahamense Labatt Brewing Canada Holding Ltd (uma subsidiária integral do
grupo belga e controladora indireta da Labatt Brewing Company Ltd), que
em contrapartida emitiu novas ações e as cedeu a uma empresa do grupo
lnterbrew.
A transação em tela é descrita no Formulário 20-F da Ambev do ano de
2003 (fls. 5.039/5.239), que é um relatório padronizado pela SEC
("Securities and Exchange Commission") apresentado anualmente pelas
empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores nos
EUA. Este relatório evidenciou os contornos da complexa operação,
Fl. 14926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
6
conforme pode ser constatado nesta transcrição do fragmento de interesse
do tópico "Acontecimentos Recentes":
"Acontecimentos Recentes
Transações Interbrew-AmBev
Resumo
Em 3 de março de 2004, a AmBev firmou um acordo para adquirir a Labatt
Brewing Company Limited (Labatt), uma empresa constituída sob as leis do
Canadá, da cervejaria belga Interbrew S.A./N. V. (Interbrew). A Labatt é
uma das principais cervejarias do Canadá, com uma participação de
mercado de aproximadamente 43% no Canadá (...)
Além disso, em 3 de março de 2004 várias entidades controladas pelos
acionistas majoritários da AmBev, os senhores Lemann, Telles e Sicupira,
firmaram um acordo com a Interbrew e os acionistas controladores da
Interbrew, para trocar a sua participação controladora na AmBev
(composta de cerca de 8,25 bilhões de ações ordinárias da AmBev) por
141.712.000 ações ordinárias recém-emitidas pela Interbrew.
As transações contempladas por tais acordos, coletivamente referidos
como "Transações Interbrew-AmBev", estão sujeitas a várias condições, e o
fechamento de ambas as transações depende uma da outra. Na
consumação das Transações Interbrew-AmBev:
*A Labatt se tornará uma subsidiária integral da AmBev;
*Com base nas expectativas atuais, a Interbrew irá adquirir um total
aproximado de 16,2 bilhões de ações ordinárias da AmBev e 11,4 bilhões de
ações preferenciais da AmBev, representando aproximadamente 69% do
capital votante e 48% do interesse econômico na AmBev em maio de 2004.
Considerando uma aceitação de 100% dos detentores minoritários das
ações ordinárias da AmBev na oferta obrigatória de aquisição (Mandatory
Tender Offer, ou "MTO") que a Interbrew deverá conduzir de acordo com a
legislação brasileira em seguida à consumação das transações, a Interbrew
adquirirá mais 3,6 bilhões de ações ordinárias da AmBev, aumentando a sua
participação na AmBev para cerca de 84% do capital votante e 54% do
interesse econômico; e
*Os senhores Lemann, Telles e Sicupira adquirirão 141.712.000 ações da
Interbrew, representando aproximadamente 24,7% do capital votante e
total da Interbrew; os senhores Lemann, Telles e Sicupira, juntamente com
o atual grupo de acionistas majoritários da Interbrew, coletiva e
igualmente, e indiretamente através da Stichting Interbrew, exercerão
controle sobre cerca de 321.712.000 ações da Interbrew, representando
aproximadamente 56% do capital votante e total da Interbrew.
(...)
Fl. 14927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
7
Proposta de Aquisição da Labatt-Acordo de Incorporação.
Em 3 de março de 2004, a AmBev firmou um Acordo de Incorporação com a
Interbrew, Labatt e Labatt Brewing Canada Holding Ltd., uma subsidiária
integral da Interbrew (Mergeco), que irá deter indiretamente 100% do
capital social da Labatt no momento em que as transações contempladas
pelo Acordo de Incorporação forem consumadas. De acordo com o Acordo
de Incorporação, a Mergeco será fundida com a AmBev por meio de uma
Incorporação sob as leis brasileiras, e a Interbrew (através do único
acionista da Mergeco, Interbrew International, B.V., que é uma subsidiária
integral da Interbrew), receberá aproximadamente 7,9 bilhões de novas
ações ordinárias emitidas pela AmBev e cerca de 11,4 bilhões de novas
ações preferenciais emitidas pela AmBev. No momento da consumação da
Incorporação, a Mergeco deterá 100% do capital social, menos uma ação da
Labatt Holding ApS (LabattHoldco), uma empresa constituída sob as leis da
Dinamarca, e a LabattHoldco deterá todo o capital social da Labatt. Na
consumação da Incorporação, a AmBev deterá 100% do capital social da
LabattHoldco e, indiretamente, da Labatt. A Labatt consistirá em suas
operações baseadas no Canadá no momento em que a Incorporação for
consumada.
Em 24 de maio de 2004, a Interbrew e Fomento Econômico Mexicano, S.A.
de C.V. ("Femsa") declararam que haviam firmado um acordo para
desmembrar as suas respectivas participações indiretas na Femsa Cerveza,
S.A. de C.V. ("Femsa Cerveza") e Labatt USA L.L.C. ("Labatt USA"). A
Interbrew concordou em vender sua participação indireta de 30% na Femsa
Cerveza para a Femsa por $1,245 bilhões após o fechamento da
Incorporação. Ao mesmo tempo, os direitos de distribuição exclusiva nos
EUA das marcas da Femsa Cerveza serão cedidos pela Labatt USA a uma
subsidiária da Femsa em troca do resgate da participação indireta de 30%
da Femsa na Labatt USA.
Quando essas transações tiverem sido completadas, a Interbrew será
detentora de 100% da Labatt USA e a Femsa deterá 100% da Femsa
Cerveza.
Os interesses da Labatt na Femsa Cerveza e Labatt USA foram transferidos
para outra subsidiária da Interbrew que não é subsidiária da Labatt. Como
resultado, nenhuma das participações estará entre os negócios transferidos
à AmBev de acordo com a Incorporação.
Similarmente, como conseqüência das transações descritas acima, e
conforme previsto no Acordo de Incorporação, a quantidade de ações
ordinárias a serem emitidas para a Interbrew será reduzida de
aproximadamente 9,5 bilhões para cerca de 7,9 bilhões, e a quantidade de
ações preferenciais a serem emitidas para a Interbrew será reduzida de
aproximadamente 13,8 bilhões para cerca de 11,4 bilhões. Além disso, a
Fl. 14928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
8
dívida líquida adicionada da Labatt e suas controladas junto a terceiros, no
momento da consumação da Incorporação, será de C$1,3 bilhões.
(...)
Acordo de Contribuição e Subscrição
Em 3 de março de 2004, S-Braco Participações S.A., RougevalLimited,
Tinsellnvestments Inc., ECAP, Braço S.A., Braço Management Inc., Tinsel
Participações Ltda., Tinsellnvestments S.A. ("Tinsel Lux"), BRC S.A. ("BRC") e
Bracopar S.A. (coletivamente, as "Empresas do Grupo SB") firmaram um
Acordo de Contribuição e Subscrição com Stichting Interbrew (a
"Stichting"), Eugénie Patri Sébastien ("EPS"), e Interbrew. Os senhores
Lemann, Telles e Sicupira controlam, direta ou indiretamente, todas as
Empresas do Grupo SB.
A Stichting é uma fundação constituída sob as leis Holandesas, a qual
atualmente é detentora, em nome da EPS e coligadas da EPS, de
aproximadamente 275,1 milhões de ações ordinárias da Interbrew,
representando cerca de 64% das ações ordinárias da Interbrew em
circulação.
Conforme previsto no Acordo de Contribuição e Subscrição, as Empresas do
Grupo SB estão em processo de reorganização de suas participações diretas
e indiretas nas ações ordinárias da AmBev, de modo que, no fechamento
das transações contempladas pelo Acordo de Contribuição e Subscrição,
uma Empresa do Grupo SB (BRC) contribuirá para com a Interbrew 100% do
capital acionário de outra Empresa do Grupo SB (Tinsel Lux) que será
detentora indireta de (i) um total de aproximadamente 4,2 bilhões de ações
ordinárias da AmBev e (ii) aproximadamente 98,64% do capital acionário da
ECAP, a qual detém diretamente cerca de 4,0 bilhões de ações ordinárias da
AmBev. Em troca da contribuição para com a Interbrew de 100% do capital
acionário da Tinsel Lux, a Interbrew emitirá para a BRC aproximadamente
141,7 milhões de ações ordinárias da Interbrew. O fechamento das
transações contempladas pelo Acordo de Contribuição e Subscrição está
sujeito ao atendimento de diversas condições, inclusive a aprovação por
parte das autoridades antitruste aplicáveis, e o fechamento das transações
contempladas pelo Acordo de Incorporação. O Acordo de Contribuição e
Subscrição pode ser rescindido por consentimento mútuo das Empresas do
Grupo SB e da Interbrew, ou por qualquer uma das Empresas do Grupo SB
ou a Interbrew, se antes do fechamento, o Acordo de Incorporação for
rescindido de acordo com as condições nele previstas.
No fechamento das transações contempladas pelo Acordo de Contribuição
e Subscrição, Sr. Lemann, Sr. Sicupira e Sr. Telles seriam os detentores
beneficiários, por meio de suas participações na BRC, das ações da
Interbrew a serem adquiridas pela BRC, e a Interbrew seria detentora
beneficiária das ações ordinárias da AmBev que atualmente estão sob o
Fl. 14929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
9
poder beneficiário de Sr. Lemann, Sr. Sicupira e Sr. Telles em virtude de
suas participações nas Empresas do Grupo SB. De acordo com o Acordo de
Contribuição e Subscrição, cada parte concordou com uma cláusula de "não
proposição" que permanecerá em vigor até o fechamento das transações
contempladas pelo Acordo de Contribuição e Subscrição, ou se o
fechamento não ocorrer e o acordo for rescindido, por dois anos após a
data da rescisão. A cláusula de "não proposição" geralmente restringe o
direito de qualquer das Empresas do Grupo SB, de um lado, e da Interbrew,
EPS e a Stichting, de outro lado, de tentar adquirir o controle umas das
outras, sem o consentimento prévio por escrito do conselho de
administração da parte "alvo", e restringe a capacidade de cada uma das
partes de propor ou firmar acordos que permitiriam a terceiros adquirir o
controle sobre si.
Observa o Autor do feito que o Acordo (ou Contrato) de Contribuição e Subscrição
(fls. 5.240 a 5.408) regulou a aquisição do controle da Ambev pelo grupo belga
lnterbrew, ou seja, a operação pela qual os antigos controladores da Ambev
trocaram suas ações por ações da Interbrew; enquanto o Acordo (ou Contrato) de
Incorporação, disciplinou a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd —
também referida no acordo como "Mergeco" (sociedade constituída de acordo
com as leis das Bahamas, integralmente pertencente ao grupo belga e que
detinha indiretamente, no momento da incorporação, as ações da Labatt Brewing
Company Limited) — pela Ambev e a consequente emissão de novas ações da
Ambev a serem cedidas ao único acionista da sociedade incorporada.
Salienta que os referidos acordos, firmados em 03/03/2004, eram indissociáveis e
compunham a transação envolvendo os grupos Ambev e Interbrew, conforme
estabelecem uma das premissas do Acordo de Contribuição e Susbrição:
"PREMISSAS
(...)
CONSIDERANDO que concomitantemente com a celebração e assinatura
deste Contrato, a Interbrew, Labatt Brewing Canada Holding Ltd., sociedade
constituída de acordo com as leis das Bahamas e Companhia de Bebidas
Américas - AmBev, sociedade constituída de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil ("AmBev"), celebraram um Contrato de
Incorporação, na forma anexada a este instrumento como Anexo A
("Contrato de Incorporação da Labatt"), de acordo com o qual a Labatt
tornar-se-á subsidiária da AmBev ("Incorporação da Labatt");
Destaca ainda que a incorporação firmada no Contrato de Incorporação constituía
condição suspensiva expressamente prevista no Artigo XI do Contrato de
Contribuição e Subscrição, enquanto o Contrato de Incorporação também havia
expressa referência ao Contrato de Contribuição e Subscrição, prevendo em suas
cláusulas 1.03 e 6.01, "c", a indissociabilidade das operações.
Fl. 14930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
10
Conclui assim que a aquisição da cervejaria canadense pela Ambev constituiu uma
das operações que integrou a grande transação entre os grupos Ambev e
Interbrew.
Examina os detalhes do Contrato de Incorporação:
Datado de 03/03/2004, o Contrato de Incorporação foi celebrado entre a
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev ("Ambev"), Interbrew S.A.
("Interbrew", Bélgica), Labatt Brewing Canada Holding Ltd ("Mergeco",
Bahamas) e Labatt Brewing Company Limited ("Labatt", Canadá). Pelo
contrato firmado, a Ambev incorporaria a Mergeco ou Labatt Brewing
Canada Holding Ltd (não confundir com a sociedade dinamarquesa Labatt
Holding ApS, também referida neste TVF como Labatt Holding A/S ou Labatt
AS), então controlada da Interbrew.
Em contrapartida à incorporação dos ativos líquidos da Mergeco, o seu
acionista receberia 9.532.468.614 novas ações ordinárias e 13.812.648.539
novas ações preferenciais da Ambev. Para fins da incorporação e da
emissão das novas ações da Ambev, os ativos líquidos da Mergeco
presumiam-se compostos pelas ações da Labatt Holding B. V.
("LabattHoldco", Holanda), que por sua vez deveria ser a então proprietária
das ações da Labatt Brewing Company Limited. Mais precisamente, pela
Cláusula 3.02, (d), do Contrato de Incorporação, imediatamente antes da
data da consumação da operação, a Mergeco teria "a propriedade, posse e
registro de todas as Ações da LabattHoldco, emitidas e em circulação,
menos uma ação ("Ações da LabattHoldco") e a ação remanescente ("a
Ação Remanescente") será de propriedade, posse e registro da IIBV".
As novas ações da Ambev deveriam ser emitidas por um valor
consensualmente aprovado pelos respectivos acionistas da Ambev e da
Mergeco e suportado por relatório de avaliação econômica.
O Contrato de Incorporação também previa que todas as ações da Labatt
Brewing Canada Holding Ltd ("Mergeco", que era a sociedade a ser
incorporada pela Ambev)
deveriam então pertencer à sociedade holandesa Interbrew International B.
V. ("IIBV"), uma subsidiária integral da Interbrew. Por conseguinte, em
decorrência da incorporação da Mergeco, as ações recém-emitidas pela
Ambev deveriam ser entregues à IIBV.
Após relatar o acordo entre lnterbrew e Femsa para término de suas parcerias nos
Estados Unidos e no México, que levou à alteração da estrutura societária da
Labatt Brewing Company Limited antes prevista no Contrato de Incorporação,
demonstra no quadro abaixo a efetiva estrutura societária da Labatt Brewing
Company Limited imediatamente antes da incorporação da Mergeco pela Ambev.
Fl. 14931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
11

Faz então as seguintes considerações:
Ao se comparar a estrutura societária da Labatt Brewing Company Limited
prevista no Contrato de Incorporação (03/03/2004) para o momento
imediatamente anterior à incorporação da Mergeco (Figura 2) e a estrutura
efetivamente implementada nesse mesmo momento em 27/08/2004
(Figura 3), infere-se que a Labatt Holding B. V. (referida no Contrato de
Incorporação como "Labatt Holdco") foi substituída pela Labatt Holding
ApS, sociedade dinamarquesa sobre a qual já se discorreu com pormenores
anteriormente neste Termo de Verificação Fiscal.
Nunca é demais salientar que se trata da sociedade que transferiu seus
investimentos para a Ambev Luxemburgo em 17/12/2012 e que foi, em
seguida, liquidada em 20/12/2012 (100% das ações da Labatt Brewing Com
pany Limited, 100% das ações da Quilmes International Bermudas Ltd e
100% das ações da Ampar BVBA).
Ademais, esta sociedade dinamarquesa, com a consumação da complexa
transação envolvendo os grupos Ambev e Interbrew, passou a ser uma
controlada direta da Companhia de Bebidas da Américas - Ambev.
Informa que, na Ata da AGE da Ambev de 27/08/2004, foi aprovado o laudo de
avaliação do patrimônio líquido da Labatt Brewing Canada Holding Ltd., que
estabelecia que o patrimônio líquido da empresa em 24/06/2004 valia, pelo
menos, CAD$ 6.408.041.000,00 (valor em dólares canadenses), valor esse
correspondente ao patrimônio líquido contábil da Labatt Brewing Canada Holding
Ltd., constante no balanço especial levantado em 24/06/2004, ou o equivalente a
R$ 14.459.167.792,81, considerando a taxa de câmbio fixada em 26/08/2004; e a
mesma ata informa ter sido aprovada a incorporação da Labatt Brewing Canada
Holding Ltd., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, datado de
19/03/2004 (fls. 5.567/5.577 - documento também obtido do sftio do grupo
Fl. 14932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
12
Ambev na internet), e com base no mencionado laudo de avaliação. Destaca o
item 2 do citado Protocolo:
"2. Bases da Incorporação.
2.1. A Incorporação será procedida de forma a que AMBEV receba - pelos
seus respectivos valores contábeis - a totalidade dos bens, direitos e
obrigações da LABATT HOLDING (Labatt Brewing Canada Holding Ltd.]. Em
razão da Incorporação, a AMBEV deverá aumentar o seu patrimônio líquido
em montante que corresponda ao valor total do patrimônio líquido da
LABATT HOLDING a ser absorvido."
Relata, por fim, que, conforme item 5.6 da Ata da AGE da Ambev de 27/08/2004,
com a aprovação da incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd., foi
aprovada a emissão de 19.264.363.201 novas ações (sendo 7.866.181.882
ordinárias e 11.398.181.319 preferenciais), todas sem valor nominal e com preço
de emissão de R$ 749,62374044372 por lote de mil ações, as quais foram
integralizadas mediante a versão do patrimônio da sociedade incorporada para a
Ambev pelo valor de R$ 14.441.024.000,00, equivalente a CAD$ 6.400.000.000,00.
Ressalta que, dentre os anexos que compõem o mencionado laudo de avaliação,
consta o balanço patrimonial da Labatt Holding ApS, no qual se identifica com
maior facilidade e detalhamento a composição do seu ativo permanente,
notadamente um ágio de mais de R$ 16 bilhões.
Conclui assim estar evidente que, quando a Ambev incorporou a Labatt Brewing
Canada Holding e emitiu ações à IIBV, conforme figura abaixo, o ágio
correspondente à Labatt Brewing Company Limited já estava contabilizado na
Labatt Holding ApS.

Fl. 14933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
13
Assinala o Autor do feito que no esquema acima, para maior simplificação, não foi
representado o restante da participação que o grupo lnterbrew passou a deter na
Ambev em decorrência da implementação do Acordo de Contribuição e
Subscrição, observando que após a concretização das operações previstas nos
dois acordos a Inbey (antes denominada lnterbrew S.A.) tornou-se detentora
indireta de 27.463.411.153 ações da AmBev (sendo 16.065.229.834 ações
ordinárias e 11.398.181.319 ações preferenciais), representando 68,4% do capital
votante e 49,1% do capital total da AmBev.
Salienta que a Ambev não registrou em suas demonstrações financeiras
individuais qualquer ágio quando da incorporação da Labatt Brewing Canada
Holding. Isso ocorreu porque o ágio relativo à Labatt Brewing Company Limited já
estava antes registrado na Labatt Holding ApS e, de maneira reflexa, na Labatt
Brewing Canada Holding (via equivalência patrimonial).
Transcreve os esclarecimentos prestados pela Ambev em 29/10/2010, durante
procedimento fiscal anteriormente realizado:
“A AmBev recebeu com a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding
Ltd (Bahamas) acervo correspondente às ações da Labatt Holding ApS
(Dinamarca), que por sua vez controlava a Labatt Brewing [Company] Ltd
(Canada). A Labatt Holding ApS (Dinamarca) já tinha reconhecido o
investimento na Labatt Brewing [Company] Ltd (Canada) pelo valor de
mercado, com um ágio de aproximadamente R$ 16 bilhões, antes da
incorporação.
Em razão disto a aquisição da participação na Labatt Holding ApS
(Dinamarca) em virtude da incorporação da Labatt Brewing Canada Holding
Ltd (Bahamas) não gerou registro de ágio pela AmBev em suas
demonstrações contábeis individuais, relevantes para fins tributários e de
distribuição de lucros."
Infere da Figura 5 acima que, ao incorporar a Labatt Brewing Canada Holding, a
Ambev igualmente incorporou nas suas demonstrações consolidadas o bilionário
ágio, o qual decorrera da avaliação econômica que o grupo belga havia
previamente feito da Labatt Brewing Company Limited, no entanto, essa mesma
incorporação não gerou a contabilização de ágio nas demonstrações individuais
da Ambev, uma vez que esta emitiu ações pelo valor equivalente ao valor contábil
da Labatt Holding ApS, que correspondia, naquele momento, ao valor de
mercado.
Reproduz ainda outros esclarecimentos prestados pela Ambev no curso daquela
ação fiscal:
"a AmBev não registrou ágio em decorrência rsic] operação em suas
demonstrações financeiras individuais, relevantes para fins tributários e de
distribuição de dividendos, tendo em vista que adquiriu a participação em
Fl. 14934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
14
LabattApS por valor equivalente ao patrimônio líquido desta. O ágio foi
apurado apenas nas demonstrações consolidadas"
Conclui de tais informações que:
Portanto, o custo de aquisição das ações da Ambev recebidas pela 118V em
troca das ações da Labatt Brewing Canada Holding (ou melhor,
indiretamente pelo total das ações da Labatt Brewing Company Limited) já
contemplava o reflexo do ágio anteriormente reconhecido na Labatt
Holding ApS. O custo de aquisição registrado pela 118V (CAD$ 6,4 bilhões)
decorreu do pagamento feito com ações da Labatt Brewing Canada Holding,
as quais foram precificadas em razão da Labatt Holding ApS ter em seu
ativo um ágio de mais de R$ 16 bilhões. Em outros termos, no custo de
aquisição registrado pela 118V já estava reflexamente computado o ágio
reconhecido pela Labatt Holding ApS (basta lembrar que, pelo mecanismo
contábil da equivalência patrimonial, o patrimônio líquido da Labatt Holding
ApS necessariamente estaria refletido na sua controladora IIBV).
Observa então ter sido necessário investigar o exato momento e as condições do
efetivo surgimento do referido ágio, isto é, o momento e as condições em que o
investimento na Labatt Brewing Company Limited foi reconhecido a valor de
mercado.
Reproduz informação extraída de procedimento anterior, com o detalhamento
feito pela Ambev da aquisição da participação na Labatt Brewing Company
Limited pela Labatt Holding ApS e a formação do correspondente goodwill.
Fl. 14935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
15

Depreende de tal informação que:
o ágio em questão surgiu em junho de 2004 na operação em que o capital
social da Labatt Holding ApS foi aumentado com a contribuição das ações
da Labatt Brewing Company Limited. Ainda segundo os esclarecimentos
prestados, a sociedade dinamarquesa teria então registrado o investimento
na sociedade canadense o respectivo ágio.
Observa a respeito de ata da Assembleia Geral Extraordinária de 23/06/2004 da
Labatt Holding ApS:
Dentre as deliberações sociais então aprovadas, destaca-se o aumento do
capital social da Labatt Holding ApS no valor de €1 bilhão. As novas ações
emitidas pela sociedade dinamarquesa foram subscritas pela Interbrew
International B. V. ("IIBV") e a integralização se deu com as ações da Labatt
Brewing Company Limited pelo valor total de €3.887.741.465 (montante
equivalente a CAD$ 6.400.000.000).
Informa que, em 2017, a Ambev foi intimada a "(i) esclarecer quais eram os sócios
da Labatt Holding ApS na época do aporte de capital; e (ii) apresentar novas
explicações quanto à rubrica intitulada "Ajuste patrimônio Labatt Brewing - ágio
anterior" (no valor de R$ 2.929.286 mil)", tendo respondido que "a pessoa jurídica
que realizou o referido aporte de capital e era única sócia na Labatt Holding ApS
naquele momento é a Interbrew International B.V.". Reproduz ainda os
Fl. 14936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
16
esclarecimentos apresentados pela companhia em relação à rubrica intitulada
"Ajuste patrimônio Labatt Brewing - ágio anterior" (no valor de R$ 2.929.286 mil):

Relata que, em complemento, a Ambev foi intimada a:
(1) explicar detalhadamente como e quando a investidora Labatt Holding
ApS reconheceu o investimento na Labatt Brewing Company Limited pelo
valor de mercado; (ii) apresentar os laudos que ampararam o
reconhecimento - na investidora Labatt Holding ApS - do investimento na
Labatt Brewing Company Limited pelo valor de mercado; (iii) explicar e
apresentar a contabilização desse reconhecimento do investimento na
Labatt Brewing Company Limited pelo valor de mercado; (iv) demonstrar o
surgimento do ágio de aproximadamente R$ 16 bilhões, contabilizado na
investidora Labatt Holding ApS; e (v) apresentar um demonstrativo de todas
as amortizações desse ágio realizadas pela Labatt Holding ApS até a
extinção desta investidora dinamarquesa e demonstrar o saldo do ágio não
amortizado que foi transferido à Ambev Luxemburgo e que passou a ser
então amortizado por essa sociedade luxemburguesa.
Após reproduzir as respostas apresentadas pela empresa, transcreve fragmentos
de interesse da tradução juramentada do laudo encaminhado, elaborado pela
KPMG em 23/06/2004 e intitulado "Relatório Independente de Avaliação,
conforme a Seção 39 da Lei de Sociedades Privadas Dinamarquesas, cf. Seção
62da Lei De Sociedades Dinamarquesas, em conexão com a contribuição de
numerário sob a forma de ações da Labatt Brewing Company Limited".
"1 Introdução
De acordo com as seções 9 e 39 da Lei das Sociedades Privadas
Dinamarquesas ("Anpartssel-skabsloven"), cf. Seção Sb da Lei das
Sociedades
Dinamarquesas
("Aktieselskabsioven"),
o
Conselho
de
Administração
da
Labatt
Holding
ApS
nomeou
os
avaliadores
independentes abaixo assinados.
Em 23 de junho de 2004, a Labatt Holding ApS assumiu a totalidade do
capital social da empresa canadense Labatt Brewing Company Limited
(registro n9 424126-6) da empresa holandesa Interbrew International B. V.
(registro n9 20054440).
Fl. 14937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
17
Como contrapartida pela aquisição da Labatt Brewing Company Limited, o
capital social da Labatt Holding ApS será aumentado em 23 de junho de
2004 pelo valor nominal de EUR 1.000.000.000 com o acréscimo de um
prêmio de EUR 2.887.741.465.
O aumento de capital é efetuado nos termos das seções 9 e 39 da Lei das
Sociedades Privadas Dinamarquesas.
É responsabilidade da Administração (Conselho de Administração) da
Labatt Holding ApS garantir que o valor dos ativos contribuídos (as ações da
Labatt Brewing Company Limited) corresponda pelo menos à contrapartida
acordada.
De acordo com a seção 6 a(I) da Lei das Sociedades Dinamarquesas, é nossa
responsabilidade, como avaliadores independentes, avaliar o valor dos
ativos contribuídos (as ações na Labatt Brewing Company Limited),
conforme determinado pela Administração, e dar uma conclusão no sentido
de que o valor determinado para a contribuição corresponda, pelo menos,
à contrapartida acordada, ou seja, ao valor nominal do aumento de capital
da Labatt Holding ApS com o acréscimo de qualquer prêmio.
A nossa avaliação independente é efetuada de acordo com os princípios de
auditoria geralmente aceitos na Dinamarca e com base na norma de
auditoria relativa aos compromissos de garantia (RS 100), com o objetivo de
fornecer uma conclusão com alto nível de garantia.
Este relatório é fornecido apenas para fins de apresentação na assembleia
de acionistas em 23 de Junho de 2004, de acordo com as exigências legais
dinamarquesas e não pode ser invocado ou utilizado para quaisquer outros
fins sem o nosso prévio consentimento por escrito.
2 Descrição da contribuição
A contribuição compreende a totalidade do capital social da Labatt Brewing
Company Limited, que, consequentemente, passará a ser uma subsidiária
integral da Labatt Holding ApS. Fazemos referência ao Contrato de
Contribuição e ao Relatório do Conselho de Administração, nos termos da
seção 9 e do artigo 39 da Lei das Sociedades Privadas Dinamarquesas de 23
de Junho de 2004.
Em 3 de março de 2004, a Interbrew anunciou um acordo para combinar os
negócios da Interbrew e do grupo cervejeiro brasileiro COMPANHIA DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV ("AmBev"). Como parte da combinação
de negócios, uma série de transações de reorganização foram feitas.
3 Método de avaliação
A Administração da Labatt Holding ApS determinou o valor das ações da
Labatt Brewing Company Limited, para efeitos de transferência para Labatt
Fl. 14938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
18
Holding ApS em 23 de junho de 2004, em EUR 3.887.741.465,
correspondentes a 6,4 bilhões de Dólares Canadenses.
A avaliação é baseada na transação acordada entre a Interbrew e a AmBev
e suportada por uma avaliação de fluxos de caixa descontados. Além disso,
a Administração avaliou a transação múltipla com base em um valor de 6,4
bilhões de Dólares Canadenses em comparação com as transações
precedentes.
3.1 Transação Em relação à combinação dos negócios da Interbrew e da
AmBev, foi acordado que os negócios canadenses da Labatt Brewing
Company Limited devem ser transferidos para a AmBev em troca de novas
ações da Am Bev. As ações da AmBev estão listadas nas bolsas de valores
em Nova York (sob a forma de ADRs) e no Brasil.
A formação da Labatt Holding ApS é parte da reorganização do grupo
Interbrew, que será realizado antes da combinação de negócios com a
AmBev. Após a transferência das ações da Labatt Brewing Company
Limited, a Labatt Holding ApS, ações da Labatt Holding ApS serão
transferidas como uma contribuição de capital para uma empresa recém-
criada constituída nas Bahamas. Esta empresa entrará em seguida em uma
incorporação legal com a AmBev, sendo que a AmBev será a empresa
sobrevivente.
Embora a Interbrew se torne uma acionista majoritária da AmBev, existirão
participações minoritárias significativas na sequência da combinação de
negócios entre a Interbrew e a AmBev. As ações minoritárias na AmBev
continuarão a ser listadas em bolsas de valores em Nova York e no Brasil.
A AmBev contratou como consultores financeiros a JP Morgan e o Citigroup
para realizar avaliações da Labatt Brewing Company Limited e da AmBev. O
valor da Labatt Brewing Company Limited de 6,4 bilhões de Dólares
Canadenses foi determinado sujeito à reorganização acima e com uma
dívida líquida com juros não superior a 1,3 bilhões de Dólares Canadenses.
O número de novas ações da AmBev a serem emitidas em troca foi
determinado usando o preço das ações de US $ 24,85 em 25 de fevereiro
de 2004.
A Administração da Labatt Holding ApS nos informou que o valor
determinado de 6,4 bilhões de Dólares Canadenses reflete as negociações
entre partes não relacionadas e informadas com interesses opostos.
De acordo com os relatórios de avaliação feitos pela JP Morgan e pelo
Citigroup, o valor das ações da Labatt Brewing Company Limited está na
faixa de 6,9 - 10,1 bilhões e 6,4 - 7,5 bilhões de Dólares Canadenses,
respectivamente.
Fl. 14939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
19
3.2 Avaliação de Fluxo de Caixa Descontado A Interbrew preparou uma
avaliação com base nos fluxos de caixa descontados (DCF). A avaliação
mostra um valor de 7.715 milhões de Dólares Canadenses do
empreendimento em Ia de janeiro de 2004. Ao deduzir a dívida líquida com
juros de 1.300 milhões de Dólares Canadenses, conforme o contrato, a
avaliação de DCF é de 6.415 milhões de Dólares Canadenses.
Múltiplos de transações comparáveis A Administração obteve informações
sobre os múltiplos de transações comparáveis. Na visão da Administração,
o múltiplo mais relevante é o EV / EBITDA (Valor Corporativo dividido pelos
Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização).
A Administração calculou o EV/ EBITDA da Labatt Brewing Company Limited
em 11,8 com base nos lucros previstos para 2004 e um Valor Corporativo
de 7,7 bilhões de Dólares Canadenses (13,3 com base nas demonstrações
de resultados pro forma para 2003). Na visão da Administração, esse
múltiplo é apropriado para a Labatt Brewing Company Limited
considerando a posição estratégica e o risco relacionado ao negócio e
dentro do intervalo de transações precedentes comparáveis.
3.4 Avaliação
Para analisarmos a avaliação das ações da Labatt Brewing Company Limited
pela Administração, conforme descrito acima, discutimos a metodologia de
avaliação com a Administração da Interbrew S.A. e os fundamentos,
premissas e documentação por trás dela.
Recebemos uma cópia do contrato legal sobre a combinação dos negócios
da Interbrew e da AmBev ("CONTRATO DE INCORPORAÇÃO") e uma cópia
dos laudos de avaliação elaborados pela JP Morgan e pelo Citigroup.
Com base em nosso trabalho de avaliação, acreditamos que as
metodologias de avaliação aplicadas pela Administração para determinar o
valor das ações da Labatt Brewing Company Limited são apropriadas. A
documentação que nos é fornecida e as declarações feitas pela
Administração corroboram a avaliação. (—)
4 Contrapartida
A contrapartida de todo o capital social da Labatt Brewing Company Limited
é no valor nominal de EUR 1.000.000.000 de ações da Labatt Holding ApS.
O valor do aumento do capital, nominalmente EUR 1.000.000.000,
corresponde a um valor total da contribuição de EUR 3.887.741.465.
5 Conclusão
Com base em nossa avaliação, concluímos que, em nossa opinião, o valor
determinado para as ações da Labatt Brewing Company Limited
corresponde, pelo menos, à contrapartida acordada, ou seja, o valor
Fl. 14940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
20
nominal de 1.000.000.000 de ações a serem emitidas na Labatt Holding
ApS, acrescido de um prêmio de EUR 2.887.741.465."
Conclui das informações e dos documentos apresentados que o reconhecimento
do investimento na Labatt Brewing Company Limited a valor de mercado ocorreu
justamente quando a Labatt Holding ApS recebeu o aporte de capital realizado
pela Interbrew International B.V. ("IIBV") com as ações da própria Labatt Brewing
Company Limited, pelo, consequentemente, foi nesse momento que se deu o
surgimento do ágio, ainda que apenas formalmente contabilizado como
investimento na Labatt Holding ApS, mencionando ainda que, conforme
informação prestada pela própria fiscalizada, a IIBV era a única acionista da Labatt
Holding ApS no momento do aporte de capital com a totalidade das ações da
canadense Labatt Brewing Company Limited.
Representa a operação na figura abaixo:

Frisa que, após a operação retratada na figura anterior e como medida
preparatória adotada no âmbito do grupo Interbrew visando à subsequente
combinação de negócios com o grupo Ambev, houve ainda a interposição de uma
sociedade sediada nas Bahamas (Labatt Brewing Canada Holding) entre a IIBV e a
Labatt Holding ApS, sendo que a Ambev incorporou justamente essa sociedade
bahamense em agosto de 2004 (pelo valor contábil, conforme deixa claro o trecho
do Protocolo e Justificação de Incorporação), recebendo, portanto, seu acervo
composto de ações da Labatt Holding ApS já avaliadas a mercado.
Considera restar evidente que os grupos Ambev e Interbrew intencionalmente
acordaram que o ágio decorrente da transação envolvendo a cervejaria
canadense seria estrategicamente reconhecido na Labatt Holding ApS, uma vez
que o surgimento desse ágio ocorreu em junho de 2004, ou seja, após a
celebração, em março de 2004, dos já referidos Contratos de Incorporação e de
Contribuição e Subscrição, visando exclusivamente ao ilícito aproveitamento fiscal
desse ágio no Brasil, acrescentando que:
Fl. 14941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
21
Uma vez que é notório que houve uma transação entre partes
independentes, inadvertidamente poder-se-ia questionar se, à vista das
glosas das amortizações do ágio na apuração dos lucros de sociedade
estrangeira (especificamente para fim de disponibilização pela Companhia
de Bebidas das Américas - Ambev), não estaria a administração tributária
desconsiderando efeitos de uma transação legítima. Esta conclusão é
absolutamente falsa!
De fato, é defeso à autoridade fiscal imiscuir-se na reorganização de grupos
empresariais.
Contudo, impõe-se à administração tributária não só apontar atos negociais
sem substância econômica e cujo evidente objetivo esteja estritamente
vinculado a uma ilícita redução dos tributos devidos (tal qual no caso
presente), mas também exigir dos sujeitos passivos envolvidos os créditos
tributários que, por meio de ilegais e artificiosas manobras, forem evadidos
em detrimento de toda a coletividade.
Como já dito, é inegável que os grupos Ambev e Interbrew pactuaram uma
vultosa e complexa transação que envolveu empresas residentes no Brasil e
no exterior.
Essa "transação multinacional" foi consubstanciada, conforme antes visto,
nos intitulados Contrato de Incorporação (fls. 5.409/5.496) e Contrato de
Contribuição e Subscrição (fls. 5.240/5.408), ambos datados de 03/03/2004.
E a aquisição da cervejaria canadense pela Ambev foi uma das operações
que compunha essa transação. Tampouco é inafastável que a Ambev, se
desconsiderada a ilegítima e despropositada reavaliação realizada em junho
de 2004, materialmente pagou em agosto de 2004- por meio das ações que
emitiu - um ágio pela cervejaria canadense então pertencente ao grupo
belga. É forçoso salientar que não pode a administração tributária se opor
ao pagamento de um ágio nessa aquisição. Afinal de contas, os grupos
Ambev e Interbrew eram independentes e podiam livremente fixar um
preço pelo ativo (a cervejaria canadense) objeto da negociação.
O que se repudia, todavia, é a artificialidade da operação ajustada entre os
grupos empresariais que deu origem à contabilização do ágio. Em outros
termos, o que o fisco refuta são os efeitos tributários decorrentes da(o)
ilegítima(o) "transferência"/"deslocamento" do ágio da Ambev para a
Labatt Holding ApS.
A operação envolvendo a cervejaria canadense consistiu em uma alienação
realizada pelo grupo Interbrew para a Ambev. A cervejaria canadense, por
meio de sua controladora Labatt Holding ApS, passou a ser uma subsidiária
integral da Ambev. Esta companhia brasileira, portanto, se revestiu da
condição de adquirente da participação, ainda que indireta, na cervejaria
canadense. Já o grupo Interbrew, da condição de alienante dessa
participação. Ora, se em decorrência do preço pactuado entre os grupos
Fl. 14942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
22
empresariais surgiu um ágio, este só poderia ser registrado originariamente
pela adquirente (Ambev) da participação negociada (conclusão que
também se extrai do caput do artigo 20 do Decreto-lei ng 1.598/77).
Não poderia a Labatt Holding ApS, quando ainda pertencia ao grupo
Interbrew, registrá-lo. O que se arquitetou foi uma verdadeira
"antecipação" do registro do ágio na própria sociedade controladora da
cervejaria canadense (Labatt Holding ApS) a ser logo em seguida adquirida
pela Ambev. Esta reavaliação da cervejaria canadense - e a(o) consequente
"transferência"/"deslocamento" do ágio - não se revestiu de qualquer
justificativa econômica e/ou negocial!
A questão que desponta é a seguinte: se um ágio teria sido pago pela
Ambev (como adquirente da cervejaria canadense), por que razão ele foi
contabilizado em sociedade do grupo Interbrew (alienante da cervejaria
Labatt) pouco antes do pagamento realizado aos belgas com ações então
emitidas pela própria Ambev?
Em outras palavras, por que um ágio que seria legítima e justificadamente
registrado na Ambev pela aquisição da cervejaria canadense foi
"substituído" por um ágio registrado na holding dinamarquesa, fruto de
uma reavaliação realizada pouco antes, quando a Labatt formalmente ainda
pertencia a uma sociedade do grupo belga? As respostas a essas
indagações, como será visto adiante, evidenciam o intencional ajuste
(conluio) entre os grupos Ambev e Interbrew, visando ao ilícito
aproveitamento fiscal no Brasil do ágio gerado na aquisição da cervejaria
canadense. (...) nunca é demais ressaltar que suas condições haviam sido
avençadas entre os grupos Ambev e Interbrew por meio do já discutido
Contrato de Incorporação, firmado em 03/03/2004. (...) Assim, quando o
grupo Interbrew reavaliou a sua participação na Labatt Brewing Company
Limited - o que ocorreu em 23/06/2004 ao aportar, por meio da IIBV, as
ações da cervejaria canadense no capital da Labatt Holding ApS -e fez daí
surgir o ágio ilegitimamente registrado na sociedade dinamarquesa, os
grupos empresariais já tinham pleno controle e conhecimento de todas as
consequências daí advindas. Esse ágio não foi "gratuitamente" reconhecido
na Labatt Holding ApS (e seu reflexo igualmente na Labatt Brewing Canada
Holding). Afinal de contas, quando realizado o aporte de capital
("reavaliação a mercado") e registrado o consequente ágio na Labatt
Holding ApS (23/06/2004), o Contrato de Incorporação já havia sido
celebrado (03/03/2004). É evidente que o registro desse ágio e todas as
suas consequências (notadamente a sua amortização na Labatt Holding ApS
- e depois na Ambev Luxemburgo - e a decorrente - e bilionária! -
repercussão tributária, via TBU, na Ambev) já haviam sido ajustadas entre
os grupos empresariais. Tanto é assim que a Ambev, ao emitir ações em
agosto de 2004 e incorporar a valor contábil o acervo da bahamense Labatt
Brewing Canada Holding (composto por ações da Labatt Holding ApS), sabia
Fl. 14943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
23
que o valor contábil das ações da sociedade dinamarquesa coincidia com
seu valor de mercado, haja vista a reavaliação da cervejaria canadense
realizada dois meses antes.
Como já dito, é irrefutável que a Ambev registraria originariamente um ágio
pela aquisição da controladora dinamarquesa da cervejaria canadense,
desde que desconsiderada, por óbvio, a reavaliação pouco antes realizada
no âmbito do grupo Interbrew. Nestas condições, caberia à Ambev, como
verdadeira adquirente da Labatt, reconhecer em suas demonstrações
individuais o ágio pago pela estrutura de controle da cervejaria canadense.
Com base nos artigos 385, 386, 391 e 426 do RIR/99, aduz que a legislação
tributária somente admitiria o aproveitamento fiscal do ágio, caso a Ambev o
tivesse reconhecido, em duas hipóteses: (i) se a Ambev (ou sua sucessora Ambev
S.A.) alienasse a cervejaria canadense, o ágio seria componente do custo de
aquisição do investimento na apuração do ganho de capital; ou (ii) caso a Ambev
realizasse a sua incorporação internacional ("confusão patrimonial"), o ágio
poderia ser aproveitado, respeitadas as condições estabelecidas no artigo 386 do
RIR/99, destacando que nenhuma delas ocorreu.
Sustenta por tais motivos que "a contabilização "antecipada" do ágio na Labatt
Holding ApS - surgido a partir de uma operação que não se revestiu de qualquer
substância econômica - foi a forma arquitetada pelos grupos Ambev e lnterbrew
para o seu aproveitamento fiscal no Brasil".
Extrai do item "3.1 — Transação" do laudo elaborado pela KPMG, transcrito
anteriormente, que:
O trecho do laudo denota que a própria criação da Labatt Holding ApS já foi
assumidamente uma "parte da reorganização do grupo lnterbrew, que será
realizado antes da combinação de negócios com a AmBev". Por certo, a
avaliação a mercado das ações da Labatt Brewing Company Limited e o
reconhecimento do ágio antes da combinação de negócios com a Ambev
também constituíram outra "parte" (aquela lesiva ao fisco!) da
reorganização societária! Isso nos leva à conclusão de que a Labatt Holding
ApS, no caso presente, assumiu o papel de verdadeira empresa-veículo,
porquanto utilizada para a ilícita transferência do ágio. Os grupos
empresariais
se
utilizaram
desta
sociedade
dinamarquesa
(e
posteriormente da luxemburguesa) para a ilegítima contabilização
originária do ágio e o seu consequente e ilícito aproveitamento fiscal no
Brasil, via TBU.
Considera que a mudança de domicílio da Labatt Holding ApS, da Dinamarca para
Luxemburgo, corrobora o caráter meramente instrumental daquela sociedade e
da Ambev Luxemburgo.
Pondera, sob outro ponto de vista, que:
Fl. 14944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
24
Se a Ambev emitiria ações para o grupo belga pelo valor de mercado da
controladora da cervejaria canadense (que foi o preço pactuado entre os
grupos empresariais), seria indiferente para a companhia brasileira que a
Labatt tivesse sido pouco antes reavaliada, quando ainda sob o controle da
lnterbrew. Afinal de contas, a Ambev cederia aos belgas, tendo ou não sido
feita a reavaliação, um percentual de seu patrimônio líquido
correspondente ao preço da operação. Para a lnterbrew, a reavaliação
tampouco teria valia, já que ela receberia da Ambev ações pelo valor de
mercado da Labatt Holding ApS. Mas essa "indiferença" da Ambev e da
lnterbrew era apenas aparente. Se a cervejaria canadense já tivesse sido
previamente reavaliada quando ainda sob o controle do grupo lnterbrew
(tal como ocorreu), ainda que as ações cedidas aos belgas fossem
exatamente as mesmas que aquelas que lhes seriam conferidas caso a
reavaliação da Labatt não tivesse sido materializada, o ágio seria registrado
na sociedade dinamarquesa, o que garantiria à Ambev - e também à
lnterbrew, como futura acionista majoritária da companhia brasileira, o
(ilícito) aproveitamento fiscal deste ágio no Brasil, em decorrência da
redução dos lucros disponibilizados.
Ressalta que, também sob este ponto de vista, extraem-se as mesmas conclusões:
(i) para a Ambev, tendo ou não ocorrido a prévia reavaliação da cervejaria
canadense, o valor das ações cedidas aos belgas seria o mesmo (o valor de
mercado da Labatt Holding ApS); (ii) para a lnterbrew, igualmente tendo ou
não sido realizada a reavaliação da cervejaria canadense, o ativo cedido à
Ambev também seria o mesmo, qual seja, a Labatt Holding ApS
(controladora da Labatt Brewing Company Limited). Estas conclusões
denotam, de forma indiscutível, que esta reavaliação -realizada, deve-se
insistir neste ponto, após a celebração dos contratos entre os grupos
empresariais em março de 2004 - não teve qualquer substância econômica
ou propósito negocial. Seu objetivo foi de tão somente permitir a
fraudulenta evasão fiscal no Brasil, decorrente da amortização do ágio na
controlada estrangeira.
Observa em acréscimo que, do exame isolado da operação de que decorreu o
surgimento do ágio na Labatt Holding ApS, verifica-se que se trata de ágio
intragrupo, pois a avaliação se deu ainda no âmbito do grupo empresarial belga e
antes da efetiva transferência da Labatt para a Ambev.
Retrata na seguinte figura o deslocamento ilícito do ágio para o exterior.
Fl. 14945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
25

No tópico seguinte "2.1.3, -Das irregularidades nas amortizações do ágio
(goodwill) relativo à Quilmes International Bermudas Ltd (QIB)", relata que, após
esclarecimentos prestados pela Impugnante, constatou-se que o goodwill
amortizado pela Labatt Holding A/S e pela Ambev Luxemburgo não se referia à
QIB, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo,
mas sim à sua controladora Quinsa.
Descreve a formação desse goodwill relativo à Quinsa e a sua amortização:
Conforme se depreende das informações prestadas no curso desta ação
fiscal, as ações da Quinsa foram adquiridas pela própria Ambev, por sua
incorporada Beverage Associates Holding Ltd ("BAH"), uma sociedade
Fl. 14946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
26
bahamense incorporada pela Ambev em junho de 2007), bem como pela
NCAQ SociedadColectiva e pela Dunvegan S.A., ambas sociedades uruguaias
integralmente pertencentes ao grupo Ambev. (...) é de se concluir que, no
final de 2008, este grupo empresarial detinha aproximadamente 99,81% do
capital social da Quinsa.
Retrata a evolução do quadro societário da Quinsa no quadro abaixo.

Reproduz quadro apresentado pela Fiscalizada que evidencia um saldo total de
ágio referente às aquisições das ações da Quinsa no valor de R$ 865.605 mil,
contabilizado no grupo Ambev no momento da transferência dos investimentos
para a Labatt Holding A/S, como também discrimina: (i) os saldos contábeis dos
investimentos na Quinsa, apurados pelo método da equivalência patrimonial
(MEP), detidos pela Dunvegan, pela NCAQe pela Ambev; (ii) o saldo contábil do
investimento na QIB, também apurado pelo MEP, detido pela Dunvegan; (iii) os
ágios originalmente contabilizados pela Dunvegan e pela Ambev nas aquisições de
ações da Quinsa; (iv) os saldos das amortizações contábeis desses ágios; e (v) as
reversões de amortizações contábeis desses ágios, alegadamente em decorrência
da adoção dos padrões contábeis, conforme determina a Lei no 11.638/07.
Demonstra como segue os valores dos investimentos na Quinsa detidos pela
Dunvegan, pela NCAQ e pela Ambev, apurados pelo MEP no momento da
transferência para a Labatt Holding A/S.

Relata que a ECD da Ambev do ano de 2010 revela que, em 30/09/2010, o saldo
da conta 13010052 foi zerado por força de um lançamento a crédito no valor de
Fl. 14947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
27
R$ 621.304.397,63, com histórico "Transferência Investimento Quinsa para
Labatt").
Informa que, no que se refere à conta no 13800102 (que controla os ágios
relativos à Quinsa contabilizados pela Ambev e pela Dunvegan), as telas do
sistema ERP (fls. 4.593/4.600) evidenciam os seguintes valores:

Escreve que, da consulta à ECD, verifica-se que o saldo inicial da conta acima era
justamente de R$ 506.892.828,18 (devedor), que foi zerado em 30/09/2010 em
razão de dois lançamentos contábeis a crédito: (i) o primeiro de R$
428.749.445,74, contra um débito na conta no 13010059 - "Labatt Holding
Denmark - Equiv. Patrim." (o débito total nesta conta foi de R$ 1.050.473.233,23),
tendo como histórico "Transferência Ágio Quinsa para Labatt"; (ii) o segundo de
R$ 78.143.382,44, contra um débito na conta no 13800502 - "Quilmes - Amort.
Ágio Intang." (o débito total nesta conta foi de R$ 220.683.796,90), tendo como
histórico "Liquidação Contas Ágio Quinsa".
Diz que procedimento análogo foi adotado em relação à conta no 13800502, que
controla os saldos das amortizações dos ágios relativos à Quinsa, encontrando-se
os seguintes montantes.

Sobre os registros contábeis pertinentes, observa que:
O exame do Razão da conta no 13800502 da ECD da Ambev de 2010 mostra
que seu saldo inicial de R$ 163.441.990,66 (credor) era mensalmente
aumentado no valor de R$ 7.155.225,78 em razão de lançamentos a crédito
nessa conta e a débito na conta ng 31110502 - "Quilmes - Amort. Ágio
lntang.", cujos históricos são "Amortização Ágio Quinsa [mês] 10". Em
30/09/2010, o saldo credor da conta atingiu R$ 220.683.796,90 (valor
idêntico àquele constante na Tabela 8). Neste mesmo dia, o saldo da conta
foi zerado por um lançamento a débito de R$ 220.683.796,90 e a crédito
nas contas no13800599 (no valor de R$ 142.540.414,46) e n° 13800102 (no
valor de R$ 78.143.382,44), cujo histórico é "Liquidação Contas Ágio
Quinsa".
Fl. 14948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
28
Apresenta, por fim, as contas contábeis referentes ao investimento detido pela
Dunvegan na QIB, apurado pelo MEP, e as que controlam as reversões das
amortizações dos ágios relativos à Quinsa, contabilizadas na Ambev e na
Dunvegan.

Informa que o Razão da conta no 13800599 da Ambev de 2010 mostra um crédito
nessa conta no dia 30/09/2010 no valor de R$ 142.540.414,46, cujo histórico
Contas Ágio Quinsa".
Constata destas informações que:
(a) Apenas a Dunvegan e a Ambev registravam, na data da transferência
para a Labatt Holding AIS, ágio em relação aos seus investimentos na
Quinsa. A NCAQ não registrava ágio em relação ao investimento que ela
detinha na Quinsa;
(b) A Dunvegan detinha, além do investimento na Quinsa, um investimento
na QIB que também foi transferido para a Labatt Holding AIS, conforme
será demonstrado adiante. Não havia, em relação a esse investimento na
Q18, o registro de ágio;
(c) Os "saldos líquidos" dos ágios relativos à Quinsa, transferidos pela
Ambev e pela Dunvegan para a Labatt Holding AIS, podem ser assim
resumidos (valores expressos em reais):
Destaca então o quadro apresentado pela Fiscalizada em 2017:
Fl. 14949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
29

Determina, com base nos resultados demonstrados nas Tabelas 6 a 11, o "valor
líquido contabilizado" dos investimentos na Quinsa e na QIB detidos pela Ambev,
pela NCAQ e pela Dunvegan no momento em que esses investimentos foram
transferidos para a Labatt Holding A/S (valores expressos em reais):

Busca, em seguida, esclarecer a maneira como o ágio relativo à Quinsa, antes
registrado pela Ambev e por sua subsidiária uruguaia Dunvegan, foi transferido
para a Labatt Holding A/S, e posteriormente para a Ambev Luxemburgo:
O mencionado ágio foi transferido para a Labatt Holding A/S em
decorrência do aumento de capital realizado pela Ambev, pela NCAQ e pela
Dunvegan com ações da Quinsa, conforme evidencia a Ata da Assembleia
Geral da Labatt Holding A/S, realizada em 01/09/2010 (fls. 5.838/5.843).
Em razão do que previa a já mencionada ata da Assembleia Geral da Labatt
Holding A/S, realizada em 01/09/2010 (fls. 4.259/4.264), a Ambev, a
Dunvegan e a NCAQ materialmente "trocaram" os investimentos que
detinham na Quinsa e na QI8 por investimentos na Labatt Holding A/S. No
demonstrativo seguinte são sintetizados esses ativos "trocados":

A partir da análise dos documentos apresentados, é possível concluir que os
valores contábeis (aqui entendidos como os valores patrimoniais,
calculados pelo MEP, acrescidos dos respectivos "saldos de ágio") das ações
da Quinsa e da QI8 que a Ambev, a NCAQ e a Dunvegan aportaram na
Labatt Holding A/S coincidiam com os valores patrimoniais das ações
recém-emitidas por esta sociedade dinamarquesa que foram cedidas a cada
uma dessas sociedades do grupo Ambev. Assim, a Ambev e a Dunvegan -
Fl. 14950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
30
que eram, como visto, as duas sociedades que tinham registrado ágio em
relação aos seus investimentos na Quinsa -, ao transferirem seus
investimentos na sociedade luxemburguesa para a Labatt Holding AIS,
receberam em "troca" investimentos na sociedade dinamarquesa no
mesmo valor dos seus respectivos investimentos na Quinsa (e, portanto,
sem qualquer registro de ágio).
Após a transferência dos investimentos na Quinsa e na QIB para a Labatt
Holding AIS, o organograma contemplando essas sociedades foi
apresentado pela interessada em sua resposta datada de 14/07/2017 (fls.
5.004/5.020):

Relata a incorporação da Quinsa pela Labatt Holing em 2010, e demonstra nos
quadros a seguir as estruturas societárias em 31/12/2010 e em 31/12/2011:
Fl. 14951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
31

Observa que as antigas sócias uruguaias da Labatt Holding A/S foram substituídas
por duas outras subsidiárias chilenas do grupo Ambev (Hohneck Chile e Lambic
Chile), e que a QIB passou a ser uma subsidiária integral da Labatt Holding A/S
(embora em 31/12/2010 a Labatt Holding A/S já detivesse uma participação de
99,994% na QIB).
Demonstra, no quadro seguinte, o organograma do final de 2012 que evidencia
duas mudanças: (i) com a liquidação da Labatt Holding A/S em 20/12/2012, a QIB
passou a ser uma subsidiária integral da Ambev Luxemburgo; e (ii) a Ambev
Luxemburgo passou a ter como acionistas apenas sociedades brasileiras, quais
sejam, a própria Ambev (89,8%) e a Skol (10,2%), outra subsidiária brasileira do
grupo Ambev.
Fl. 14952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
32

Deduz de tais elementos que:
o grupo Ambev se utilizou da Quinsa (uma holding domiciliada em
Luxemburgo) para controlar suas subsidiárias operacionais na Argentina e
em outros países sulamericanos até o final do ano de 2010. Coma
transferência da participação na Quinsa para a Labatt Holding A/S
(conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária da Labatt Holding A/S
realizada em 01/09/2010) e a subsequente liquidação daquela sociedade
luxemburguesa em dezembro de 2010, é de se concluir que o controle das
subsidiárias sul-americanas, antes realizado por vários anos pela holding
Quinsa, passou a ser exercido pela holding dinamarquesa.
(...) o grupo Ambev aqui também se utilizou da Labatt Holding A/S (assim
como já tinha feito no caso do ágio examinado anteriormente, em que
foram analisadas as amortizações do goodwill relativo à Labatt Brewing
Company Limited) para ilicitamente se aproveitar do ágio no Brasil, via TBU,
pela amortização do goodwill no exterior e consequente redução do lucro
disponibilizado no Brasil pela Companhia de Bebidas das Américas - Ambev.
(...) é necessário aqui repisar que, desde o ano de 2003, o grupo Ambev
vinha adquirindo uma participação indireta crescente na QIB (e
consequentemente em suas subsidiárias sul-americanas), por meio da
aquisição de participação direta também crescente na controladora
luxemburguesa Quinsa. (...) essas aquisições da Quinsa foram realizadas
com o pagamento de ágio. No período aqui abordado, apesar dessas
aquisições terem sido realizadas basicamente por três empresas do grupo -
Ambev (e sua incorporada BAH), NCAQ e Dunvegan -, ao final do "processo
de aquisição da Quinsa" (e antes da transferência para a Labatt Holding
A/S) o ágio estava registrado apenas na Ambev e na Dunvegan. O
organograma simplificado que remonta ao momento anterior à
transferência do ágio para a Labatt Holding AIS é a seguir reproduzido:
Fl. 14953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
33

Embora a Dunvegan e a NCAQ não fossem controladas diretas da
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev, visando apenas a uma maior
simplificação, elas foram assim representadas na figura, já que ambas
pertenciam integralmente ao grupo Ambev.
O acionista identificado como "Grupo Ambev" compreende sociedades
integralmente pertencentes ao grupo empresarial. Outrossim, seus
componentes não foram discriminados apenas para maior simplificação
gráfica.
Como se denota da figura anterior, apenas a Ambev e a Dunvegan
registravam um goodwill relacionado à Quinsa. Ademais, no momento do
aporte de capital da Labatt Holding AIS, o valor total do saldo desse ágio
alcançava aproximadamente R$ 865 milhões.
Assinala então que, do ponto de vista fiscal, o grupo brasileiro só poderia
aproveitar o ágio registrado na companhia brasileira Ambev na hipótese de
alienação do investimento na Quinsa (ou em sua sucessora) ou em caso de
"confusão patrimonial" entre a investidora (empresa brasileira do grupo Ambev
que pagou pelo ágio) e a investida (devendo ser obedecidas as condições
impostas pelo artigo 386 do RIR/99); mas simplesmente "transferiu" tal ágio para
a Labatt Holding AIS, por meio do aporte de capital na sociedade dinamarquesa,
realizado com a participação na Quinsa (e seu correspondente ágio), passando a
subsidiária integral dinamarquesa a amortizá-lo contabilmente, reduzindo seus
lucros e, consequentemente, os lucros disponibilizados por sua controladora no
Brasil.
Aduz que esta ilícita redução dos lucros disponibilizados pela Ambev continuou
ocorrendo mesmo após a liquidação da Labatt Holding AIS, haja vista que a
Ambev Luxemburgo passou, a partir desse momento, a igualmente amortizar este
ágio.
Compara nos quadros a seguir as estruturas de controle da QIB e de suas
subsidiárias, antes e após a liquidação da Quinsa, e com a posterior constituição
Fl. 14954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
34
da Ambev Luxemburgo (em dezembro de 2012), para dizer que não se vislumbra
materialmente qualquer simplificação com a alteração da estrutura.

A respeito tece as seguintes considerações:
Se antes o controle da QIB e de suas subsidiárias era exercido pela Quinsa
(Luxemburgo), depois do aporte de capital, o controle passou a ser exercido
pela Labatt Holding AIS (Dinamarca). Talvez essa seja, do ponto de vista da
estrutura de controle da QIB, a única alteração: a mudança do país de
domicílio da holding de controle. No entanto, a grande e fundamental
diferença reside no fato de que, em decorrência da alteração da holding
controladora da QIB, o ágio foi transferido para a Labatt Holding AIS e
passou a ser aproveitado fiscalmente no Brasil, porquanto a sua
amortização reduzia os resultados da sociedade dinamarquesa e, por
consequência, reduzia igualmente os lucros disponibilizados no Brasil por
sua controladora nacional. Este sim foi o verdadeiro motivo do aporte de
Fl. 14955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
35
capital realizado na Labatt Holding AIS com o investimento na Quinsa (e o
respectivo ágio)!
Ademais, a real motivação (essencialmente tributária) que conduziu o
grupo Ambev ao aumento de capital da sociedade dinamarquesa se mostra
ainda mais evidente com a subsequente liquidação da Labatt Holding AIS e
a consequente transferência do ágio para a Ambev Luxemburgo.
se antes da constituição da Ambev Luxemburgo havia formalmente ao
menos a diferença do país de domicílio da holding de controle da QIB (o
que mesmo assim já claramente denotava a real motivação do aporte de
capital na Labatt Holding AIS), após a constituição desta sociedade
luxemburguesa nem mesmo esta diferença remanesceu. Deve ser
assinalado que antes da transferência da Quinsa (e de seu respectivo
goodwill) para a Labatt Holding, o controle da QIB e de suas subsidiárias foi
exercido por anos pela própria Quinsa, uma sociedade domiciliada em
Luxemburgo, cujo capital já pertencia quase que integralmente ao grupo
Ambev (99,81%). As então adquirentes da Quinsa (Ambev, NCAQ e
Dunvegan) detinham participação direta nessa sociedade luxemburguesa (e
também registravam o ágio pago pela Quinsa). Outrossim, após a
constituição da Ambev Luxemburgo, o controle da QIB e de suas
subsidiárias passou a ser exercido também por uma sociedade
luxemburguesa (Ambev Luxemburgo) integralmente pertencente ao grupo
Ambev.
Destaca inexistir, do ponto de vista societário, qualquer diferença com as
alterações realizadas, uma vez que a QIB e suas subsidiárias, antes controladas
diretamente por uma sociedade luxemburguesa do grupo Ambev (Quinsa), depois
da transferência do ágio continuaram sendo controladas diretamente por uma
outra sociedade também luxemburguesa do grupo Ambev (Ambev Luxemburgo).
Pondera, no entanto, que, do ponto de vista tributário, a diferença foi muito
grande e lesiva ao fisco, pois as "bases de cálculo do IRPJ e da CSLL das acionistas
brasileiras da Ambev Luxemburgo passaram a ser ilicitamente reduzidas em
decorrência da diminuição dos lucros da investida luxemburguesa, ou aumento de
prejuízo, acarretada pela amortização do ágio relativo à Quinsa".
Questiona as justificativas apresentadas pela Fiscalizada:
a fiscalizada dá por entender que a estrutura organizacional que antes tinha
a Quinsa como controladora das subsidiárias sul-americanas havia sido
implementada por sua antiga controladora - a Beverage Associates Corp
("BAC") -, razão por que o grupo Ambev não pode explicar os motivos que
conduziram a BAC a implantá-la. Asseverou a fiscalizada que o grupo
Ambev resolveu simplificar a estrutura posteriormente, "eliminando" a
Quinsa. Ora, mas a estrutura de controle antes implementada pela BAC
permaneceu materialmente a mesma (só que a luxemburguesa Quinsa foi
substituída pela também luxemburguesa Ambev Luxemburgo). No entanto,
Fl. 14956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
36
esta suposta "simplificação" suscitada pela fiscalizada gerou efeitos
absolutamente deletérios para o fisco brasileiro, em decorrência da
amortização do goodwill da Quinsa por sociedades estrangeiras controladas
pela Ambev.
Conclui este tópico sustentando que:
Não pode a administração tributária se mostrar indiferente e omissa diante
de atos sem substância econômica e que careçam de propósitos negociais,
cujos objetivos estejam intrinsecamente relacionados à obtenção de uma
ilícita redução fiscal. E foi precisamente isto que aqui se verificou. O grupo
Ambev ardilosamente se utilizou de operações desse tipo, sem as quais o
ágio não poderia ser recuperado no BrasiL Desta forma, a Ambev tentou
"driblar" as restrições legais para a recuperação fiscal do ágio no Brasil.
Como as subsidiárias estrangeiras dinamarquesa e luxemburguesa eram
lucrativas, o grupo Ambev almejou recuperar o ágio por meio da redução
dos lucros a serem disponibilizados. Custa a acreditar que estas onerosas
operações fossem realizadas se estas subsidiárias estrangeiras fossem
deficitárias. Afinal de contas, o ágio não seria então recuperado, já que não
haveria, de qualquer modo, lucros do exterior a disponibilizar!
Assim, diante da falta de substância econômica e de propósitos negociais
das operações das quais resultou a transferência do ágio relativo à Quinsa,
há que se refutar, para fins fiscais, seus ilícitos efeitos, cabendo exigir da
Ambev os créditos tributários ilicitamente evadidos em decorrência da
manobra engendrada.
Destaca, quanto ao resultado da Ambev Luxemburgo, que, nas demonstrações
financeiras da Ambev Luxemburgo de 2013 em diante, o ágio amortizado
referente à Quilmes International Bermudas é apresentado como ágio Linthal S.A.,
devido à incorporação da QIB pela Ambev Luxemburgo, que passa a ter a Linthal
S.A como sua controlada direta.
Reitera os fundamentos para glosa das amortizações do "ágio Labatt" e do "ágio
Linthal", informando em seguida que:
mesmo após as glosas das amortizações de ágio que vêm sendo
indevidamente realizadas nas demonstrações de resultado da controlada
luxemburguesa, seu resultado permanece negativo, ou seja, ainda
apresenta prejuízo, não gerando reflexo na apuração do IRPJ e da CSLL da
fiscalizada em 2018, de forma que a presente glosa não visa o lançamento
de crédito tributário, mas visa o correto espelhamento da realidade dos
valores envolvidos, bem como a correção dos valores informados como
estoque de prejuízos acumulados na ECF.
Apresenta os prejuízos acumulados registrados na ECF: R$ 3.188.907.175,73 até
31/12/2017, e R$ 4.808.651.368,13 até 31/12/2018, afirmando que tais valores
"estão incorretos, como se verá a seguir".
Fl. 14957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
37
Relata que, em 2015, o saldo inicial de prejuízos acumulados na ECF era zero,
tendo havido apuração de prejuízo no ano, demonstrando os valores para os
anos-calendário 2015 a 2018 no quadro abaixo.

Observa que, em cumprimento ao disposto no §12do artigo 76 da Lei no
12.973/14, devem ser expurgados os resultados auferidos por outras pessoas
jurídicas sobre as quais a controladora brasileira detenha participação indireta, ou
seja, as receitas de participação societária destacadas no quadro acima, como se
demonstra a seguir.

Relata que, segundo as notas explicativas das demonstrações financeiras, as
amortizações do "ágio Labatt" e do "ágio Linthal" estão contidas no item "Ajustes
de valor" ("value adjustments"), e que a AMBEV LUXEMBURGO vem realizando
estes aproveitamentos anuais nos montantes de R$ 808.966.150,00 e R$
33.755.050,00, valores expurgados no quadro abaixo.

Observa então que:
as glosas das amortizações realizadas nos anos-calendário de 2015 e 2016
foram formalizadas nos processos de ng 16561.720046/2020-85 e
16561.720043/2021-22. Em relação ao ano-calendário de 2017, não foi
localizado processo administrativo especificamente lavrado para este fim.
No entanto, as amortizações realizadas em 2017 são igualmente indevidas
e impactaram tanto o saldo inicial como o saldo final de prejuízos
acumulados informados na ECF de 2018, valores estes que são objeto da
presente lavratura, juntamente com a redução do prejuízo apurado no
próprio ano.
Vale repisar que a apuração de prejuízo fiscal pelas controladas
estrangeiras não impacta o resultado tributável da controladora no Brasil
Fl. 14958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
38
(somente há reflexo quando esta apura lucro). Por esta razão, esta
lavratura não visa à exigência de crédito tributário referente ao ano de
2017, mas, o correto espelhamento da realidade destes valores e os
devidos acertos nas incorreções que os fatos aqui narrados repercutiram no
tocante ao preenchimento da ECF pelo sujeito passivo, incorreções estas
que ensejam a lavratura de multa por descumprimento de obrigação
acessória, conforme será detalhado no item 5 deste relatório, assegurase
ao sujeito passivo, por meio deste ato, o contencioso administrativo.
Ademais, a lavratura do presente Auto de Infração é dever de oficio regido
pelo Artigo 92, § 42 da Lei 70.235/72 (incluído pela Lei ng 11.941, de 2009).
No tópico seguinte, intitulado "3 - Dos Lucros Auferidos no Exterior Não
Tributados em 2018", o Autor do feito apresenta, inicialmente, demonstrativo
com as 81 participações societárias detidas pela Ambev S.A. no exterior em
31/12/2018, bem como seus respectivos resultados apurados no ano, ajustados
de forma a refletir os lucros ou prejuízos individualizados, conforme artigo 76,
§12, da Lei no 12.973/2014. Informa que as demonstrações de resultado
correspondentes, utilizadas como ponto de partida para o cálculo dos valores dos
lucros provenientes do exterior, foram juntadas a fls. 987 a 2.765.
Relaciona na tabela abaixo os valores oferecidos a tftulo de lucros no exterior:

Sobre tais valores, ressalva que:
Após questionamento por meio do Termo de Intimação ng 06, de
26/09/2023, a fiscalizada retificou a ECF afim de incluir a diferença de R$
67.889.504,52 no item 11.05 do e-LALUR e do e-LACS, referente ao lucro
auferido pela CERVECERíA Y MALTERIA QUILMES SAICA, retificando-o de R$
1.104.888.615,28 para R$ 1.172.778.112,48 (a adição referente aos lucros
no exterior foi alterada de R$ 6.206.626.795,52 para R$ 6.274.516.300,04).
Os demonstrativos do e-LALUR e eLACs da ECF AC 2018 constam às fls.
6257/6259.
Diz ter verificado, no detalhamento dos valores acima apresentados pela
Fiscalizada, que não havia sido incluído o lucro apurado pela controlada HONECK
S.A., localizada na Argentina, na qual a Ambev detém 100% de participação. Sobre
o resultado apurado por tal companhia, a Fiscalização faz as seguintes
observações:
Conforme a planilha de conversão cambial apresentada em 17/04/2023 (fls.
2766/2767), reproduzida no item 3, é possível verificar que a fiscalizada
Fl. 14959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
39
considerou como resultado individualizado apurado em 2018, por esta
controlada, um prejuízo de -$4.986.553.605,00 pesos argentinos, muito
embora a empresa tenha apurado um lucro de $4.031.549.203,00. Tal
diferença deu-se em função do ajuste negativo de $9.018.102.808,00
lançado na coluna "(-) participação em controladas/coligadas (-)
dividendos".
Analisando-se a demonstração de resultado da controlada argentina, não se
verifica qualquer lançamento a título de recebimento de dividendos ou
resultado positivo em participações societárias, os quais justificariam o
expurgo realizado pela Ambev no montante de $9.018.102.808,00, pelo
contrário, identificamos que no lucro apurado está contido um lançamento
de -$1.556.629.885,00 como resultado negativo de participação societária.
Em resposta de 30/10/2023, a empresa informou que o expurgo refere-se à
participação nas investidas Hohneck Chile S.A. e Dunvegan S.A., no
montante de $1.556.629.855,00 pesos argentinos, e o respectivo valor da
variação cambial, de $10.574.732.663,00, conforme notas explicativas 4.b e
4.c das demonstrações financeiras.
De fato, é necessário expurgar-se da apuração do resultado da HOHNECK
S.A. a participação sobre os prejuízos de suas investidas HOHNECK CHILE
S.A e DUNVENGAN S.A., que correspondem ao montante total de -
$1.556.629.855,00 pesos argentinos. Eventuais recebimentos de dividendos
também deveriam ser expurgados, uma vez que decorrem dos lucros
auferidos por outras sociedades (distribuídos aos seus acionistas). No
presente caso não houve recebimento de dividendos.
Sendo assim, do lucro antes do imposto de renda de $4.031.549.203,00
pesos argentinos apurado pela HONECK S.A., deve-se proceder ao expurgo
da rubrica denominada "resultado de inversiones en entes relacionados" no
montante de - $1.556.629.855, resultando-se em um lucro de
$5.588.179.058,00, valor que deve ser considerado para efeito de
tributação no Brasil.
Em relação à rubrica "resultados financieros y por tenencia" (nota 4c), não
cabe o ajuste, pois não há previsão legal para expurgo de variação cambial
apurada nas demonstrações de resultado das controladas estrangeiras. Só
há previsão legal para expurgo da variação cambial apurada pela
controladora brasileira. O ganho ou perda sobre a variação cambial do
patrimônio líquido das sociedades sobre as quais a HOHNECK S/A detém
participação societária faz parte da apuração do seu próprio resultado, o
qual deu-se com base na legislação comercial do país de seu domicílio, ou
seja, da Argentina.
Reproduz os artigos 76, §12, 77, § 12, e 79 da Lei no 12.973, de 2014, para
sustentar que o expurgo da variação cambial previsto na adição do lucro da
investida estrangeira não se relaciona com "ganhos e perdas com variações
Fl. 14960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
40
cambiais apurados no exterior, que integrem a composição do resultado de
sociedades estrangeiras, sob regulamentação das legislações comerciais de seus
países de domicilio", acrescentando que:
tal entendimento foi exarado pela própria fiscalizada em sua impugnação à
autuação referente ao ano-calendário de 2016 (PAF n° 16561.72043/2021-
22), (...)
e foi inclusive acatado pelo órgão de julgamento de 12instância, razão pela
qual é incoerente a tentativa expressa, no contexto da presente
fiscalização, de se expurgar o ganho auferido com variação cambial do
resultado apurado pela HOHNECK S.A.
Curioso observar que naquela ocasião tratava-se de perda com variação
cambial de investimentos e, por consequência, o expurgo aumentaria o
lucro da controlada 39
estrangeira a ser oferecido à tributação no Brasil, sendo que a fiscalizada
contestou o procedimento sob o argumento de se respeitar as regras de
apuração de resultado vigentes no país de domicílio da controlada.
A respeito do estoque de prejuízos fiscais acumulados para tal controlada,
observa a Autoridade Fiscal:
(...) verifica-se que os resultados individualizados apurados pela controlada
em 2016 e 2017 foram positivos ($1.259.759.419,00 e $1.282.253.357,00
pesos argentinos).
Verifica-se que o entendimento da fiscalizada sobre a existência de
prejuízos acumulados decorre também de sua interpretação equivocada
sobre a procedência do expurgo da variação cambial apurada pela Honeck
S.A., como se vê abaixo:

Conclui assim pela constituição de ofício dos créditos tributários referentes ao
IRPJ e à CSLL em relação ao lucro auferido por aquela controlada em 2018.
Sobre a controlada LAMBIC HOLDING S.A., na qual a Fiscalizada detém 100% de
participação, assinala que:
é possível verificar que a fiscalizada considerou como resultado
individualizado apurado em 2018, por esta controlada, um prejuízo de -
$2.150.313.727,00 pesos argentinos, muito embora a empresa tenha
Fl. 14961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
41
apurado um lucro de $2.053.676.288,00. Tal diferença deu-se em função do
ajuste negativo de $4.203.990.015,00 lançado na coluna " (-) participação
em controladas/coligadas (-) dividendos.
Analisando-se a demonstração de resultado da controlada argentina, não se
verifica qualquer lançamento a título de recebimento de dividendos ou
resultado positivo em participações societárias, os quais justificariam o
expurgo realizado pela Ambev no montante de $4.203.990.015,00, pelo
contrário, identificamos que no lucro apurado está contido um lançamento
de -$406.817.714,00 como resultado negativo de participação societária.
Em resposta de 30/10/2023, a empresa informou que o montante de
$4.203.990.015,00
por
ela
expurgado
consiste
na
soma
de
-
$406.817.714,00 referentes à participação na investida Lambic Chile S.A., e
$4.610.807.729,00 pesos argentinos referentes à variação cambial,
conforme notas explicativas 4.a e 4.b das demonstrações financeiras.
Sendo assim, do lucro antes do imposto de renda de $2.053.676.288,00
pesos argentinos apurado pela LAMBIC HOLDING S.A., deve-se proceder ao
expurgo da rubrica denominada "resultado de inversiones en entes
relacionados" no montante de -$406.817.714,00, resultando-se em um
lucro de $2.460.494.002,00 a ser considerado para efeito de tributação no
Brasil.
convertido à cotação de 0,10290, resulta num lucro de R$ 253.184.832,81,
que deve ser tributado de forma individualizada nos termos do artigo 79 da
Lei ng 12.973/14.
Constatamos que o entendimento da fiscalizada sobre a existência de
prejuízos acumulados decorre também de sua interpretação equivocada
sobre a procedência do expurgo da variação cambial apurada pela "Lambic
Holding S.A."
Apresenta a seguinte tabela com os ajustes nos prejuízos acumulados pela
controlada, mostrando a inexistência de saldo de prejuízos fiscais para
compensação dos lucros da LAMBIC HOLDING que, por não terem sido oferecidos
à tributação, resultou na necessidade de constituição de ofício do IRPJ e da CSLL.

Em relação à controlada LAScan Beverage Company AB, afirma ter constatado
incorreção nos prejuízos dos anos de 2016, o que inflou indevidamente o saldo de
prejuízos compensáveis em exercícios futuros e acarretou a não tributação de
parte do lucro auferido em 2018. Observa que, tomando-se por base os valores
Fl. 14962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
42
apurados nas demonstrações de resultado da LASCAN, o estoque de prejuízos
acumulados até 31/12/2017 corresponde a -$20.028.278,00, conforme quadro
abaixo, que é insuficiente para absorver integralmente o lucro apurado pela
controlada em 2018, que foi de $52.027.435,00, além de não restar qualquer
saldo em 31/12/2018.

Conclui assim que:
Considerando-se que a empresa incluiu na consolidação de resultado
oferecida à tributação (linha 11.05 do e-LALUR e e-LACS detalhada na
planilha reproduzida no item 3 precedente), o montante de $26.480.741,18
coroas suecas (ou R$ 11.479.401,30), restou a diferença de $5.518.415,82
(ou R$ 2.392.233,26) que não foi oferecida à tributação.
Quanto ao lucro auferido por NCAQ S.C., na qual a Fiscalizada detém 100% de
participação, informa ter constatado divergência no valor do prejuízo apurado em
2015, o que inflou indevidamente o saldo de prejuízos compensáveis em
exercícios futuros e acarretou a não tributação de parte do lucro auferido em
2018, demonstrando na tabela abaixo os valores extraídos das demonstrações
financeiras (fls. 3.254/3.315 e 2.471/2.501).

Conta que, intimada, a Fiscalizada justificou a divergência pelo fato de a moeda
funcional da Demonstração Financeira do ano de 2016 ser o Real, enquanto na do
ano de 2015 era o Dólar, apresentando o seguinte demonstrativo com valores que
considera corretos.

Sobre tal justificativa, o Autor do feito faz as seguintes considerações:
Veja que a empresa demonstra a composição de prejuízos acumulados
utilizando as demonstrações de resultado já convertidas para Reais, com a
Fl. 14963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
43
exceção do ano de 2015, em que optou pela versão mais vantajosa para
composição do estoque de prejuízos acumulados, ou seja, a demonstração
levantada em dólares, na qual consta um prejuízo de -US$ 43.251.256,00, o
qual, convertido pela taxa de câmbio de 3,9048, resulta num prejuízo de -
R$ 168.887.504,43, em detrimento da demonstração de resultado já
levantada em Reais, que possui um prejuízo de -R$ 141.161.291,00.
Cabe ressaltar que a controlada "NCAQ Sociedad Colectiva" localiza-se em
Montevideu, no Uruguai, sendo que, por ocasião da resposta ao Termo de
Constatação Fiscal e de Intimação ng 08, a fiscalizada apresentou as
demonstrações de resultado de 2015 a 2018 em dólares americanos (fls.
7387/7489) para justificar os expurgos de equivalência patrimonial na
controladora "Lambic Chile S/A", e consta naqueles documentos a
informação de que o dólar americano é a moeda funcional e de
apresentação da Sociedade, como se vê em trechos abaixo:

Observe-se que o controle do estoque de prejuízos da controlada
estrangeira deve ser efetuado na moeda de origem da sociedade, e não em
Reais. O § 32 do artigo 10 da IN RF8 ng 1.520/2014, que trata da
compensação de prejuízos acumulados deixa claro que a conversão para
Reais somente deve ser feita após a compensação do prejuízo acumulado.
Por considerar assim que a moeda funcional da controlada é o dólar americano,
refaz a composição do seu estoque de prejuízos acumulados, com base nas
demonstrações financeiras apresentadas em 04/12/2023.

Observa que
tomando-se por base o valor apurado nas demonstrações de resultado da
NCAQ S. C. em dólares, o estoque de prejuízos acumulados até 31/12/2017
corresponde a -US$ 9.199.000,00, o qual não somente exaure-se, mas é
também insuficiente para quitar integralmente o lucro apurado pela
controlada em 2018, que foi de US$27.380.000,00, restando uma diferença
de US$ 18.181.000,00 a ser tributada.
Fl. 14964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
44
E ressalta ainda que
os resultados apurados pela "NCAQ", reconhecidos por sua controladora
"Lambic Chile S/A" através de equivalência patrimonial, foram expurgados
da demonstração da "Lambic Chile S/A", conforme será evidenciado no
item 4.1.4, justamente para que se os tribute de forma individualizada.
A respeito do lucro auferido pela 9664483 CANADA INC, relata ter verificado que
a Fiscalizada considerou um prejuízo para aquela controlada referente ao ano de
2017, embora ela tenha apurado lucro, o que gerou indevido saldo de prejuízos
compensáveis em exercícios futuros e acarretou a não tributação de parte do
lucro auferido em 2018.
Informa no quadro a seguir os valores apurados nas demonstrações de resultado
em 2017 e em 2018, em dólares canadenses, evidenciando a inexistência de
estoque de prejuízos acumulados a compensar.

Conclui assim haver uma diferença de R$ 35.114,23 a ser tributada, conforme
quadro abaixo.

Na sequência, passa a abordar o lançamento da multa por apresentação da ECF
com informações incorretas.
Diz ter identificado 30 incorreções em valores declarados na ECF retificadora
válida apresentada antes da ciência da extensão da ação fiscal para o ano de
2018, informando a lavratura de Termo de Constatação de Intimação, em
07/11/2023, em que foram listadas as inconsistências detectadas e concedido
prazo para retificação, tendo em vista a possibilidade de redução de 50% da multa
prevista no artigo 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1976. Relata que a Fiscalizada
transmitiu então ECF retificadora na qual foram corrigidas apenas algumas das
inconsistências apontadas.
Destaca a gravidade da incorreção de informações na ECF.
Elenca então em oito demonstrativos as incorreções encontradas.
Reproduz-se a seguir tais demonstrativos, com excertos das considerações feitas
pelo Auditor Fiscal sobre cada um deles.
Fl. 14965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
45

O primeiro demonstrativo refere-se à infração descrita no item 2 do
presente relatório, no qual foram identificadas as amortizações indevidas
de ágio ("Labatt" e "Linthal") pela controlada AMBEV LUXEMBURGO.
Uma vez intimada a proceder às retificações, a empresa respondeu, em
04/12/2023, que o CARF vem cancelando as autuações fiscais quanto a essa
matéria e "(...) diante disso, entende que está correto o preenchimento dos
registros X351 e X354 no que respeita 'aos reflexos das amortizações
indevidas de ágio ('Labatt' e 'Linthal') procedidas na controlada AMBEV
LUXEMBURGO'. Além de não proceder às reduções apontadas, a fiscalizada
retificou os estoques de prejuízos acumulados para maior
($3.271.433.693,06 e $4.889.496.497,86).

o segundo demonstrativo refere-se às divergências constatadas no
preenchimento da ECF em decorrência da infração descrita no item 3.1 do
presente relatório, no qual foi identificado o expurgo indevido de variação
cambial na apuração do resultado da controlada "HONECK S.A."
O prejuízo incorretamente apurado pela fiscalizada, no valor de -
$4.986.553.605,00, também teve reflexo no Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados (Registro X354).
Por outro lado, verificamos que a fiscalizada declarou para a controlada um
estoque inicial de prejuízos (acumulados até 31/12/2017) no montante de -
$182.886.948,00 que também não se comprovou. No demonstrativo de
prejuízos acumulados apresentado em 09/10/2023, em resposta ao item 1
Fl. 14966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
46
do Termo de Intimação ng 04, a memória de cálculo do referido montante
indica que se trata do somatório do prejuízo apurado pela Honeck S.A. em
2016
(-$30.000.973,00),
com
o
prejuízo
apurado
em
2017
(-
$152.885.975,00).
No entanto, compulsando-se a demonstração de resultado da Honeck S.A.
do ano de 2017, verifica-se que a empresa não apurou prejuízo, mas lucro
nos anos de 2016 e 2017. O entendimento da fiscalizada sobre a existência
estoque de prejuízos acumulados advém também de sua interpretação
equivocada sobre a procedência do expurgo de receitas de variação cambial
auferidas pela investida estrangeira, como foi demonstrado no item 3.1.
Retificação (...) não foi acatada pela fiscalizada em sua resposta de
04/12/2023.

refere-se às divergências constadas no preenchimento da ECF em
decorrência da infração descrita no item 3.2do presente relatório, no qual
foi também identificado expurgo indevido de variação cambial na apuração
do resultado da controlada "LAMBIC HOLDING S/A".
O prejuízo incorretamente apurado pela fiscalizada, no valor de -
$2.150.313.727,00, também teve reflexo no Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados (Registro X354).
Por outro lado, verificamos que a fiscalizada declarou para a controlada um
estoque inicial de prejuízos (acumulados até 31/12/2017) no montante de -
$190.260.538,00 que também não se comprovou.
Como já demonstrado no item 3.2 precedente, o entendimento da
fiscalizada sobre a existência estoque de prejuízos acumulados advém
também de sua interpretação equivocada sobre a procedência do expurgo
de receitas de variação cambial auferidas pela investida estrangeira.
Fl. 14967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
47

Compulsando a planilha de detalhamento dos itens 11.05, 11.10 e 11.25
das adições ao Lucro Real (e-LALUR-Parte A) e da base de cálculo da CSLL (e-
LACS-Parte A), apresentada pela fiscalizada, que compreendeu todo o
montante oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL referente a lucros
auferidos no exterior por suas investidas no ano de 2018, verificamos que
não constava lucro apurado pela controlada "LAMBIC CHILE S.A.", localizada
no Chile, na qual a fiscalizada detém 100% de participação.
(...) verificamos que a empresa realizou expurgos nas demonstrações de
resultado de 2016 e 2017 desta controlada no exterior, o que acarretou a
formação de estoque de prejuízos acumulados em 31/12/2018 informada
no Registro X354 da ECF(...)
(...) em resposta ao Termo de Constatação Fiscal e de Intimação ng 08, item
4, a fiscalizada esclareceu que as demonstrações financeiras da "Lambic
Chile S/A" são consolidadas, de modo que o resultado da empresa "NCAQ",
sobre a qual detém 100% de participação, está incluído no resultado por ela
apurado no exterior e, sendo assim, fez-se necessário o expurgo do
resultado de equivalência patrimonial para se aferir o resultado
individualizado da "Lambic Chile".
Compulsando as demonstrações financeiras da "Lambic Chile", verifica-se
que, de fato tratam-se de demonstrações consolidadas ("Lambic Chile S.A. y
Filial: Estados financieros consolidados") e consta nas notas explicativas
(item 4.2) a informação de que a subsidiária integral "NCAQ Sociedad
Colectiva" está incluída na consolidação. Sendo assim, expurgando-se os
resultados da "NCAQ" constantes nas demonstrações financeiras
apresentadas (fls. 7387/7489), em cumprimento ao disposto no §12do art.
76 da Lei ng 12.973/14, [chega-se aos] prejuízos acumulados da "Lambic
Chile S.A." (...)
Tomando-se por base os valores corretos apurados nas demonstrações de
resultado da "Lambic Chile S.A.", o estoque de prejuízos acumulados até
31/12/2017 corresponde a -US$ 183.000,00 (e não -US$ 43.899.000,00
como declarada em ECF) e o estoque em 31/12/2018 corresponde a -US$
235.000,00 (e não -US$ 16.570.997,74 como declarado). As retificações
mencionadas foram devidamente procedidas na ECF transmitida em
04/12/2023.
Fl. 14968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
48
Sendo assim, considerando que as justificativas apresentadas pela
fiscalizada foram consideradas procedentes e que as retificações foram
devidamente realizadas, será concedida redução de 50% na multa lavrada
em relação às incorreções atinentes a esta controlada (...)

refere-se às divergências constadas no preenchimento da ECF em
decorrência da infração descrita no item 3.3 do presente relatório, no qual
foi também identificado expurgo indevido de variação cambial na apuração
do resultado da controlada "LAScan Beverage Company AB" nos anos de
2016 e 2017, o que inflou indevidamente o saldo de prejuízos
compensáveis em exercícios futuros. (...) intimada a proceder às
retificações, além de não proceder às reduções apontadas, a fiscalizada
retificou os estoques de prejuízos acumulados para maior ($94.018.617,00
e $108.046.425,00).

refere-se às divergências constadas no preenchimento da ECF em
decorrência da infração descrita no item 3.4 do presente relatório, no qual
verificou-se que a empresa considerou valor de prejuízo incorreto para a
controlada "NCAQ S. C." no ano de 2015, o que inflou indevidamente o
saldo de prejuízos compensáveis em exercícios futuros.
Diante da resposta da empresa ao Termo de Constatação Fiscal e de
Intimação ng 08, apresentada em 04/12/2023, verificou-se que a empresa
utilizou a demonstração de resultado em dólar apenas para o ano-
calendário de 2015, e adotou demonstrações de resultado já levantadas em
Reais para os demais anos, o que contraria o §30 do art. 10 da IN RF8 ng
1.520/14.
a empresa foi instada a promover as respectivas retificações na ECF, mas
optou por não fazê-las.
Fl. 14969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
49

refere-se às divergências constadas no preenchimento da ECF referente à
controlada "SLU Beverages Ltd", e não ensejou lançamento de diferença
não tributada, apenas a constatação da necessidade de retificação dos
estoques de prejuízos acumulados no exterior. Verificamos que a empresa
considerou originalmente valor de prejuízo incorreto para a controlada no
ano de 2015, o que inflou indevidamente o saldo de prejuízos
compensáveis em exercícios futuros.
(...) tomando-se por base o valor correto apurado na demonstração de
resultado da SLU Beverages Ltd nos anos de 2015 a 2018, o estoque de
prejuízos acumulados até 31/12/2017 corresponde a -$8.535.126,00, o
qual, adicionado ao prejuízo de - $48.512,00 apurado em 2018, resultado
num estoque de prejuízos acumulados em 31/12/2018 de -$8.583.638,00.
Aplicando-se o percentual de participação que a fiscalizada detinha na
empresa, de 77,8021%, os estoques correspondem a -
$6.640.507,26 (31/12/2017) e -$6.678.250,62 (31/12/2018).
a empresa foi instada, por meio do Termo de Constatação Fiscal e de
Intimação ng 08, a promover as retificações abaixo em ECF, as quais foram
acatadas, razão pela qual a multa por prestação de informações incorretas
será reduzida pela metade (1,5%).

(...) refere-se às divergências constadas no preenchimento da ECF em
decorrência da infração descrita no item 3.5 do presente relatório, no qual
verificou-se que a empresa considerou valor de prejuízo para a controlada
"9664483 CANADA INC." no ano de 2017, embora esta tenha apurado lucro,
o que gerou indevido saldo de prejuízos compensáveis em exercícios
futuros.
Fl. 14970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
50
Tomando-se por base o valor correto apurado na demonstração de
resultado da "9664483 CANADA INC." em 2017 e 2018, verifica-se que não
há estoque de prejuízos acumulados a compensar.
Sendo assim, a empresa foi instada, por meio do Termo de Constatação
Fiscal e de Intimação ng 08, a promover as retificações abaixo em ECF, as
quais foram acatadas, razão pela qual a multa por prestação de
informações incorretas será reduzida pela metade (1,5%).
Relaciona no quadro abaixo os valores declarados incorretamente, discriminando
as diferenças corrigidas e as não corrigidas, demonstrando na sequência o cálculo
da multa.

Fl. 14971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
51

No tópico 5, aborda o Autor do feito a compensação do imposto de renda pago no
exterior, iniciando por reproduzir os artigos 25 e 30 da IN RFB no 1.520, de 2014.
Relata que a empresa foi instada a apresentar comprovantes de recolhimento de
imposto de renda pago no exterior, passíveis de compensação no Brasil no ano-
calendário de 2018, com as devidas formalidades (traduzidos, notarizados e
consularizados ou apostilados), bem como planilha relacionando os documentos
apresentados de forma a viabilizar sua conferência, bem como detalhamento dos
valores de crédito presumido e imposto de renda pago no exterior que foram
compensados na apuração do IRPJ e da CSLL.
Pondera que o § 8o do artigo 30 da IN RFB no 1.520, de 2014, estabelece que o
valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o montante
do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil sobre o valor das parcelas positivas dos
resultados, incluído na apuração do Lucro Real, o que "implica dizer que não mais
que 34% do lucro auferido no exterior, que tenha sido oferecido à tributação
nacional, poderá ser compensado no Brasil".
Elenca as formalidades que devem ser atestadas para compensação do IR pago no
exterior:
Fl. 14972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
52
(a) que o pagamento tenha natureza de tributo incidente sobre lucros; (b)
que se trate de imposto efetivamente pago no exterior, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
beneficio fiscal (§72 do art. 30 da IN 1520/14); (c) a concomitância entre o
período de efetivo pagamento do tributo no exterior e a o momento da
tributação no Brasil (§ 42do art. 25 da IN 1520/14); (d) reconhecimento do
documento de arrecadação pelo órgão arrecadador estrangeiro e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira (§ 52do art. 25) ou apostilamento do
mesmo documento acompanhado de tradução juramentada (§52-A do art.
25) e; (e) haver declarado o imposto pago no Demonstrativo de Imposto
Pago no Exterior (§ 72do art. 25), o qual corresponde ao Registro X351 da
ECF.
Acrescenta que:
Ademais, o artigo 28 da IN 1.520/14 prevê que empresas que exerçam as
atividades elencadas em seu §12- dentre elas as fabricantes de bebidas —
poderão beneficiarse de crédito presumido no valor de 9% incidente sobre
a parcela positiva computada no lucro real, observando-se que a apuração
dos limites estabelecidos nos §§ 82 a 11 do artigo 30 deve ser considerada
após a dedução do crédito presumido, o que implica em dizer que o crédito
presumido já está embutido no limite de 34% do lucro oferecido à
tributação (até porque se não o fosse, a empresa gozaria de um limite de
43%(34% + 9%), que seria deveras ilógico e dissonante com o espírito do
incentivo fiscal concedido pela lei). A Lei ng 12.973/14 prevê o beneficio
fiscal em seu artigo 87, §10.
Ressalta que a base de cálculo do crédito presumido é "a parcela positiva
computada no lucro real", que não irá corresponder à totalidade dos lucros
auferidos no exterior adicionados ao lucro real, se o montante de lucros do
exterior superar o valor do lucro real apurado no Brasil, o que se verificou na
apuração do resultado fiscal da Ambev no ano-calendário de 2018.
Sustenta que, neste caso, o crédito presumido não pode ser calculado sobre a
totalidade dos lucros do exterior, pois parte destes lucros foi absorvida pelo
prejuízo apurado com as demais atividades da empresa. Observa que a Ambev
adicionou ao Lucro Real em 2018 o total de R$ 7.482.779.843,39 referente aos
lucros de suas investidas estrangeiras, e apurou um Lucro Real de R$
4.357.795.122,19, ou seja, inferior aos lucros do exterior, apurando IRPJ devido no
ano de R$ 1.089.424.780,55, que corresponde ao "valor máximo que a
controladora brasileira pode compensar com imposto pago no exterior (art. 30,
§§89 a 10 da IN 1520/14)".
Defende assim que o percentual de 9% de crédito presumido deve incidir sobre o
Lucro Real de R$ 4.357.795.122,19, e não sobre o montante total de lucros do
exterior computados na apuração do Lucro Real, argumentando ainda que:
Fl. 14973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
53
Do contrário, a empresa gozaria de 9% de beneficio fiscal apurado sobre
uma base de cálculo negativa (-R$ 3.124.984.721,20, que corresponde ao
prejuízo apurado com as outras atividades da empresa), o que sequer faz
sentido lógico. Mas foi este procedimento que a Ambev adotou,
indevidamente.
Observa, em relação à CSLL, que "a base de cálculo foi ligeiramente inferior,
totalizando R$ 4.345.222.077,66 (BC CSLL), e gerou um total de CSLL devida de R$
391.069.986,99".
Considera ainda que nem todas as investidas estrangeiras fazem jus ao crédito
presumido, sendo "necessário apurar a proporcionalidade do impacto que o lucro
de cada empresa estrangeira teve no montante na composição do lucro real da
controladora brasileira, ou seja, o valor individualizado da parcela positiva
computada no lucro real relativa a cada investida estrangeira". Demonstra, com
tal intento, no quadro abaixo, de forma individualizada, a apuração do IRPJ devido
após compensação do crédito presumido e a apuração da CSLL, "os quais
correspondem aos limites máximos de compensação de IR pago no exterior para
cada investida estrangeira".

Relata que a planilha apresentada pela empresa relativa aos pagamentos de IR no
exterior relaciona um total de R$ 1.926.903.266,46, além de um crédito
presumido de R$ 561.421.504,39, conforme tabela a seguir.
Fl. 14974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
54

Sobre tal demonstrativo tece as seguintes considerações:
Analisando-se o demonstrativo apresentado, verifica-se que, dos R$
1.926.903.266,46 supostamente comprovados, a empresa considera como
compensável o total de R$ 1.809.526.550,96 (coluna "G"). Deste montante,
a empresa compensou, na apuração do IRPJ e da CSLL o total de R$
919.073.263,15, e informa ter transportado para seu controle da Parte 8 do
LALUR o saldo excedente (não compensado no ano de 2018) de R$
890.453.287,81, a ser compensado em exercícios futuros.
Compulsando o demonstrativo de apuração do IRPJ (Registro N630 da ECF
AC 2018), verifica-se que a empresa compensou R$ 481.116.931,33 na linha
16.04, R$ 46.886.344,83 na linha 16.05, e no demonstrativo de apuração da
CSLL (Registro N670), a empresa compensou R$ 391.069.986,99 na linha
14.03, como se vê nos prints abaixo. O somatório dos três valores
corresponde aos R$ 919.073.263,15 informados na planilha da empresa.
Reproduz então os Registros N630 e N670 da ECF.
Informa terem sido comprovados documentalmente um total de R$
1.251.025.851,93 em impostos pagos no exterior compensáveis, conforme
documentos a fls. 6.260 a 7.290 e 7.566 a 7.586, relacionados nos Anexos I e II.
Observa terem sido juntados comprovantes de 2016 e de 2017 para algumas
controladas.
Sobre o crédito presumido apurado de forma indevida pela empresa, faz as
seguintes considerações:
tal fato, por si só, não gerou diferença na apuração do crédito tributário da
fiscalizada no ano em análise, gerou, a princípio, a constatação da
Fl. 14975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
55
incorreção dos valores informados nos campos de compensação na
apuração do IRPJ, e a constatação da utilização de um montante superior
de imposto pago no exterior em relação ao que foi informado pela
empresa.
Demonstra tal conclusão no quadro abaixo.

Acrescenta que:
Independentemente de possíveis comprovações adicionais que a empresa
possa vir a apresentar (...), para efeito da análise até este ponto do
relatório, é suficiente a conclusão de que o montante de recolhimento
comprovado até o momento (R$ 1.251.025.851,93) é capaz de abarcar a
compensação do IRPJ e da CSLL apurados após recalculo do crédito
presumido, sendo R$ 762.446.090,80 de IRPJ e R$ 391.069.986,99 de CSLL,
totalizando R$ 1.153.516.077,79 necessários para zerar o imposto e a
contribuição social devidos sobre as parcelas positivas adicionadas ao lucro
real pela fiscalizada.
Contudo, será demonstrado no item 5.3 (e subitens) que a empresa não
pode eliminar a integralidade da apuração do IRPJ e da CSLL com imposto
pago no exterior, uma vez que possui investidas que não foram incluídas na
consolidação de resultados e que demandaria uma comprovação de
imposto pago do exterior em valor suficiente para abranger os montantes
devidos individualmente em relação a cada sociedade. Além disso, as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL sofrerão acréscimo uma vez lançados os lucros
das controladas que não foram oferecidos à tributação (item 3 precedente).
Assinala que a compensação do imposto pago no exterior é individualizada no
caso das empresas não incluídas na consolidação de resultados, mas é feita de
forma consolidada no caso das empresas incluídas na consolidação.
Diz que as empresas LAScan e 9664483 Canada Inc, em relação às quais houve a
constituição de ofício de créditos tributários, fazem parte do rol das controladas
Fl. 14976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
56
consideradas pela fiscalizada de forma consolidada na determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Com fundamento nos artigos 25 e 31 da IN RFB no 1.520, de 2014 — que prevê a
compensação do IR pago no exterior pelas pessoas jurídicas cujos resultados
positivos tiverem sido consolidados —, elabora o quadro abaixo.

Conclui assim que:
considerando-se que foi comprovado um total de R$ 1.137.550.979,61 em
pagamento de imposto no exterior referente às empresas incluídas na
consolidação (relação de documentos aceitos e rejeitados consta no
demonstrativo do Anexo I), o qual supera o montante devido de R$
939.785.671,76, é possível concluir que cabe compensação de IR pago no
exterior em relação ao lançamento ora realizado, correspondente a 34% do
valor lançado. Em relação ao crédito presumido, verificase que a "LASCAN"
não faz jus ao beneficio fiscal, conforme demonstrado pela própria
fiscalizada. Em relação à "9664483 Canada Inc", cabe a compensação de 9%
sobre o lucro lançado, o que corresponde a R$ 3.160,28 de dedução no
IRPJ.
Em relação à compensação do IR pago no exterior, considerando-se o valor
lançado de R$ 2.427.347,49, referente aos lucros das empresas "LASCAN"
(R$ 2.392.233,26) e "9664483 Canada Inc" (R$ 35.114,23) que não foram
devidamente disponibilizados à tributação, procedemos à compensação no
valor de R$ 822.137,87, correspondente a 34% do lucro lançado subtraindo-
se a compensação do crédito presumido, sendo R$ 603.676,59 no IRPJ e R$
218.461,27 na CSLL.
No que se refere às empresas não incluídas na consolidação, HONECK S/A,
LAMBIC HOLDING S/A e NCAQ S.C., para as quais houve a constituição de ofício de
créditos tributários, em decorrência da não disponibilização de lucros auferidos
por estas sociedades estrangeiras, relata que "não foram localizados quaisquer
comprovantes de imposto de renda pago no exterior pelas referidas empresas, e
também não há menção a nenhuma delas na planilha em que a empresa
relacionou os pagamentos que buscou compensar".
Ressalta ainda que:
Fl. 14977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
57
compulsando as demonstrações financeiras destas sociedades, verificamos
que "HONECK S/A" e "LAMBIC HOLDING S/A" têm como atividade principal
a realização de investimentos e a empresa "NCAQS.A." tem como atividade
a realização de operações de empréstimos intercompany com empresas do
grupo. Portanto, nenhuma delas desempenha atividade elencada no § 10
do artigo 87 da Lei ng 12.973/14, não fazendo jus à possibilidade de
compensação de crédito presumido.
Destaca o § 32 do artigo 25 da IN RFB no 1.520, de 2014, segundo o qual, no caso
de empresas não incluídas na consolidação, a dedução do IR pago no exterior será
efetuada de forma individualizada, que afirma não ter sido observada pela
Fiscalizada, pois
como se pode ver no Demonstrativo de Apuração do IRPJ (Registro N630) e
no Demonstrativo de Apuração da CSLL (Registro N670) já expostos no item
5 deste relatório, a fiscalizada "zerou" todo o IRPJ devido e toda a CSLL
devida através da dedução de imposto pago por suas investidas
estrangeiras, não observando a necessidade de tributação do lucro auferido
por aquelas investidas que não foram incluídas na consolidação de
resultados, e para as quais não apresentou comprovação de pagamento de
IR estrangeiro suficiente para eliminar a tributação brasileira.
Elabora, para possibilitar a análise individualizada das compensações das
empresas não incluídas na consolidação, o demonstrativo abaixo, que contém "os
valores efetivamente comprovados com documentação hábil e o cálculo correto
dos limites de aproveitamento definidos pela norma de regência".

Informa ter procedido à glosa da compensação de IR pago no exterior para as
empresas em que não houve a comprovação do pagamento, sob os seguintes
fundamentos:
Veja que, no demonstrativo anteriormente reproduzido, a fiscalizada
sequer apontou a existência de pagamentos de imposto de renda pago no
exterior pelas empresas "ABL (Antigua Brewery Limited)", "Banks
(Barbados) Breweries Limited", "Banks Distributions Limited", "Labatt
Better Together", "Serviempresas (Servicios a Empresas S/A)", "Barbados
Fl. 14978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
58
Dairy Industries Limited", "Brewers Retail Inc" e "Plastic Containers
Limited".
Tendo em vista que a fiscalizada apurou prejuízo fiscal no ano-calendário de
2014, e apurou Lucro Real superior aos lucros auferidos no exterior nos
anos-calendários de 2015 a 2017, nos termos dos §§ 14 a 18 do artigo 30 da
IN 1520/14, a empresa pode compensar em 2018 eventuais saldos de
imposto pago no exterior não aproveitados naqueles anos. No entanto, a
comprovação deve ser feita por meio de comprovação hábil, revestida de
todas as formalidades previstas na norma de regência e dentro dos limites
já comentados no item 5 precedente.
Cabe à fiscalizada o ônus de provar a subsistência de eventuais saldos
compensáveis, bem como o atendimento aos limites previsto na norma.
Além disso, seu controle deve ser feito de forma individualizada por
investida estrangeira na parte B do LALUR, a cada ano, até mesmo porque a
opção por incluir ou não o resultado de cada controlada na consolidação de
resultados é feita a cada período, procedimento que não foi adotado pela
fiscalizada.
Vale observar que os documentos com probatórios do pagamento de
imposto de renda no exterior, referentes ao ano-calendário de 2015, foram
apreciados em sede do PAF ng 16692.720872/2017-33, no qual foi
proferido o Acórdão ng 14-90.548, da 62 Turma da DRJ/POR, que aceitou
como válidos e revestidos de todas as formalidades apenas os
comprovantes apresentados em relação à controlada "Cerveceria y
Malteria Quilmes" (Argentina).
Isto posto, não foram localizados documentos comprobatórios relativos a
imposto pago no exterior de 2014 a 2017 pelas investidas abaixo
relacionadas. Em relação a estas empresas, sequer houve indicação da
existência de imposto pago no exterior nos demonstrativos apresentados.
Portanto, não há qualquer dúvida quanto à necessidade de tributação
intearal de seus resultados e consequente glosa da compensação indevida
de imposto pago no exterior realizada em 2018, nos valores de IRPJ e CSLL
abaixo apurados:

Nos tópicos seguintes, trata das glosas das compensações relativas a Banks
Holdings Limited, Cerveceria Bucanero S/A, Cerbuco Brewing lnc, Cerveceria
Nacional S. de RL, Cerveceria y Malteria Paysandu (CYMPAY), Dalhen S/A,
Distribuidora Comercial Group, Eco de Los Andes S/A, Guiness Canada Limited,
Fl. 14979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
59
Malteria Uruguay S/A e St Vicent Brewery Limited, que podem ser sintetizadas
pelos seguintes excertos:
5.3.2 - Da glosa da compensação indevida na empresa "Banks Holdings
Limited" Verificamos que a empresa apresentou documentação com o
objetivo de comprovar IR pago no exterior em 2018 no montante de R$
27.112,49, a qual é hábil para realizar a compensação. Não foram
localizados comprovantes de pagamento de IR referentes aos anos de 2014
a 2017 para esta controlada.
Assim, após dedução do imposto de renda comprovadamente pago no
exterior, constatamos a necessidade de tributação dos resultados da
controlada e consequente glosa da compensação indevida de imposto pago
no exterior realizada em 2018, nos valores de IRPJ e CSLL abaixo apurados:

5.3.3 - Da compensação realizada na empresa "Cerceveria Bucanero S/A"
Verificamos que a empresa apresentou documentação com o objetivo de
comprovar IR pago no exterior em 2018 no montante de R$ 13.622.336,37,
a qual é hábil para realizar a compensação. Foram localizados
comprovantes de pagamento de IR realizados nos anos de 2016 e 2017, os
quais, juntamente com os comprovantes de 2018, são suficientes para
compensação integral com o valor devido, em relação a esta controlada, no
ano-calendário de 2018.
5.3.4 - Da glosa da compensação indevida na empresa "Cerbuco Brewing
Inc" Verificamos que a empresa apresentou documentação com o objetivo
de comprovar imposto de renda pago no exterior em 2018 no montante de
R$ 9.175.595,45. A documentação consiste em extrato de pagamentos
emitido pelo fisco canadense. No entanto, não consta no documento
qualquer identificação sobre a natureza dos valores ali relacionados, de
forma a se comprovar que se trata de imposto sobre a renda (conforme
definido no §19 do art. 30 da IN 1.520/14), ou seja, aqueles pagamentos
podem se referir a outros tributos canadenses, do que não restou
comprovado o pagamento de IR no exterior.
Não consta informação sobre pagamento de imposto do exterior para a
controlada no ano de 2017. Em 2016, a controlada apurou prejuízo,
portanto não houve pagamento de imposto no exterior. Em relação ao ano
de 2015, embora conste, no demonstrativo apresentado a informação de
Fl. 14980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
60
pagamento de imposto de renda no montante de R$ 7.911.447,99, não
foram localizados comprovantes em processos anteriores da fiscalizada.
Assim, constatamos a necessidade de tributação integral dos resultados da
controlada e consequente glosa da compensação indevida de imposto pago
no exterior realizada em 2018 (...)

5.3.5 - Da compensação realizada na empresa "Cerceveria Nacional S. de
RL" Verificamos que a empresa apresentou documentação com o objetivo
de comprovar IR pago no exterior em 2018 no montante de R$
56.347.230,28. Dentre os documentos apresentados, foi comprovado, com
as devidas formalidades, o pagamento no montante de R$ 32.298.838,72.
Os demais documentos tratam de uso de créditos para quitação do imposto
devido na localidade, os quais não consistem em imposto efetivamente
pago, conforme determina a norma. Vale observar que o §72do artigo 30
da IN 1.520/14 veda o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer beneficio fiscal, sendo autorizada a compensação apenas do
tributo que foi efetivamente pago.
Entretanto, foram localizados comprovantes de pagamento de IR realizados
no ano de 2017, os quais, juntamente com os comprovantes de2018, são
suficientes para compensação integral com o valor devido, em relação a
esta controlada, no anocalendário de 2018.
5.3.6 - Da glosa da compensação indevida na empresa "Cerveceria y
Malteria Paysandu (CYMPAY)" Verificamos que a empresa apresentou
documentação com o objetivo de comprovar imposto de renda pago no
exterior em 2018 no montante de R$ 2.156.424,60. Dentre os documentos
apresentados, foi comprovado, com as devidas formalidades o pagamento
no montante de R$ 1.000.865,60. Os demais documentos tratam-se de
"Declarações de Impostos" preenchidas pela empresa para envio ao Fisco
local, ou seja, não se prestam a comprovar o efetivo pagamento do imposto
de renda.
Compulsando a documentação apresentada para os anos-calendário
anteriores, verificamos que os documentos relativos a 2016 e 2017 também
consistem em "Declarações de Impostos" remetidas à autoridade local,
portanto não se prestam a comprovar pagamento de imposto. Não há
menção à existência de documentação tendente a comprovar o pagamento
de IR estrangeiro nos demonstrativos relativos a 2014 e 2015 para esta
controlada.
Fl. 14981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
61
Assim, após dedução do imposto de renda comprovadamente pago no
exterior, constatamos a necessidade de tributação dos resultados da
controlada e consequente glosa da compensação indevida de imposto pago
no exterior realizada em 2018 (...)

5.3.7 - Da compensação realizada na empresa "Dahlen S/A" Verificamos
que a empresa apresentou documentação com o objetivo de comprovar IR
pago no exterior em 2018 no montante de R$ 2.751.439,47, a qual é hábil e
suficiente para compensação integral com o valor devido, em relação a esta
controlada, no ano-calendário de 2018.
5.3.8 - Da compensação realizada na empresa "Distribuidora Comercial
Group" Verificamos que a empresa apresentou documentação com o
objetivo de comprovar IR pago no exterior em 2018 no montante de R$
58.343.806,96. Dentre os documentos apresentados, foi comprovado, com
as devidas formalidades, o pagamento no montante de R$ 56.469.702,01,
montante suficiente para compensação integral com o valor devido, em
relação a esta controlada, no anocalendário de 2018.
5.3.9 - Da glosa da compensação indevida na empresa "Eco de Los Andes
S.A." Verificamos que a empresa apresentou documentação com o objetivo
de comprovar imposto de renda pago no exterior em 2018 no montante de
R$ 922.417,06. Dentre os documentos apresentados, foi comprovado, com
as devidas formalidades, o pagamento no montante de R$ 528.983,34. Os
demais documentos tratam-se de solicitações de compensação para
quitação do imposto devido na localidade, os quais, como já dito
anteriormente, não se revestem da natureza de imposto efetivamente
pago, conforme determina a norma.
Compulsando a documentação apresentada e as informações prestadas em
relação aos anos-calendários anteriores, a controlada não aparece nos
demonstrativos de 2014. Em relação ao ano-calendário de 2015, a
fiscalizada informa no demonstrativo de imposto pago no exterior o
montante de R$ 9.454.730,95, e informa no demonstrativo de lucros
oferecidos à tributação que o montante de R$ 2.233.474,23 foi
transportado para a Parte 8 do LALUR para compensação em períodos
futuros. No entanto, o valor não foi localizado documentação hábil para
comprovar estes pagamentos. Observe-se que, como já dito, a
compensação de IR pago no exterior em 2015 já foi apreciada no PAF que
Fl. 14982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
62
tratou da matéria, sendo que somente os pagamentos da "Cervecería y
Malteria Quilmes" tiveram comprovação validada.
Em relação ao ano-calendário de 2016, houve a comprovação do montante
de R$ 3.337.570,36. No entanto, apenas R$ 2.446.718,58 foram pagos no
próprio ano de 2016. Os demais R$ 890.852,28 foram pagos no ano
seguinte, em janeiro e fevereiro de 2017, sendo passíveis de compensação
em 2017, conforme determina o §42 do art. 25 da IN 1.520/14.
Do montante de R$ 2.446.718,58 comprovado para 2016, R$ 246.836,26
foram absorvidos pelo IRPJ e CSLL devidos no ano no próprio período,
restando o saldo de R$ 2.199.828,32 compensáveis em exercícios futuros.
Em relação ao ano-calendário de 2017, com dito anteriormente,
verificamos a comprovação do montante de R$ 890.852,28 em imposto
pago no exterior. No entanto, a empresa apurou IRPJ e CSLL em valor
superior ao imposto pago no exterior comprovado, ou seja, o IR pago no
exterior foi integralmente compensado, sendo necessária a utilização do
saldo de imposto não utilizado em 2016 para total quitação do débito,
restando um saldo para compensação em exercícios futuros de R$
1.639.208,35 (...)
Assim, após dedução do imposto de renda compro vadamente pago no
exterior em 2018 (R$ 528.983,34), bem como a utilização do saldo
proveniente do ano de 2016 após a compensação realizada em 2017 (R$
1.639.208,35) constatamos a necessidade de tributação da diferença abaixo
demonstrada, e consequente glosa da compensação indevida de imposto
pago no exterior realizada em 2018 (...)

5.3.10 - Da compensação realizada na empresa "Guiness Canada Limited"
(...) compulsando a documentação apresentada para os anos-calendário
anteriores, identificamos documentos hábeis e suficientes para quitação do
montante de IRPJ e CSLL devidos em relação a esta controlada.
Fl. 14983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
63
5.3.11 - Da glosa da compensação indevida na empresa "Malteria Uruguay
S.A." (...) embora a empresa tenha informado, no "demonstrativo de lucros
oferecidos à tributação" um montante de R$ 46.522.984,00 em guias
teoricamente "enviadas ao fisco", o valor diverge significativamente do
somatório de valores referente às guias enviadas ao fisco no
"demonstrativo de comprovantes de pagamento de imposto do exterior"
de 2018, que revela um somatório de R$ 8.002.436,78. Deste montante, R$
6.775.594,32
foram
comprovados
com
documentação
hábil.
Os
documentos que comprovariam o pagamento dos demais R$ 1.226.842,46
correspondem a "Declarações de Impostos" preenchidas pela empresa para
envio ao Fisco local, ou seja, não se prestam a comprovar o efetivo
pagamento do imposto de renda.
Compulsando a documentação apresentada e as informações prestadas em
relação aos anos-calendários anteriores, verifica-se que os valores
declarados para 2015 foram integralmente compensados naquele ano. Já
no ano de 2016, a empresa apurou prejuízo, não tendo havido
recolhimento de imposto local.
Em relação ao ano-calendário de 2017, a empresa informa um total de R$
53.207.703,51, mas foram comprovados pagamentos com documentação
hábil no total de R$ 36.434.665,09, sendo que os documentos referentes
aos demais valores consistem "Declarações de Impostos" enviadas ao Fisco
local e não comprovam recolhimento de imposto. Parte deste montante foi
utilizada para dedução do IRPJ e da CSLL devidos naquele ano.
Uma vez utilizado o montante de R$ 17.900.357,65 para quitar a tributação
devida em 2017, restou, do total de R$ 36.434.665,09 comprovados, um
saldo de R$ 18.534.307,44 a compensar em exercícios futuros.
Assim, após dedução do imposto de renda compro vadamente pago no
exterior em 2018 (R$ 6.775.594,32), bem como a utilização do saldo
proveniente de 2017 após a compensação realizada no ano (R$
18.534.307,44), constatamos a necessidade de tributação da diferença
abaixo demonstrada, e consequente glosa da compensação indevida de
imposto pago no exterior realizada em 2018

Fl. 14984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
64

5.3.12 - Da compensação realizada na empresa "St. Vincent Brewery Limited"
(...) compulsando a documentação apresentada para os anos-calendário
anteriores, identificamos documentos hábeis e suficientes para quitação do
montante de IRPJ e CSLL devidos em relação a esta controlada.
Por fim, resume na tabela abaixo as infrações apuradas.

Impugnação
Ciente dos Autos de Infração em 11 de dezembro de 2023 (fls. 8.945), a
contribuinte apresentou, em 9 de janeiro de 2024 (fls. 8.948), impugnação a fls.
8.951 a 9.064, contendo as alegações abaixo.
Inicialmente, sintetiza as infrações que lhe foram imputadas como:
suposto não oferecimento à tributação dos lucros apurados por certas
controladas no exterior e da compensação supostamente indevida de
crédito de imposto pago no exterior e crédito presumido apurado nos
termos do § 10 do art. 84 da Lei n° 12.973/14, bem como multa
regulamentar pela apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
contendo informações supostamente incorretas.
Além dessas supostas infrações, a fiscalização alega que a Ambev
Luxemburgo, controlada direta da Impugnante, teria deduzido indevidamente na apuração de seu resultado contábil valores
correspondentes à amortização de ágio relativo a investimentos por ela
detidos em outras empresas estrangeiras. Porém, dessa suposta infração
Fl. 14985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
65
não redundou a exigência de qualquer valor a título de tributo, mas tão
somente a determinação de que sejam ajustados os saldos de prejuízos
apurados pela Ambev Luxemburgo informados na ECF.
Como se vê [do TVF], a fiscalização aponta quatro supostas infrações que
teriam sido cometidas pela Impugnante no ano-calendário 2018, a saber:
(i)
amortização supostamente indevida pela controlada direta Ambev
Luxemburgo de ágios registrados na contabilidade da empresa estrangeira,
em observância das normas contábeis de Luxemburgo (item 2 do TVF);
(ii)
suposto não oferecimento à tributação dos lucros apurados pelas
controladas diretas Hohneck S.A., Lambic Holding S.A., LAScan Beverage
Company AB, NCAQ S. C. e 9664483 Canada Inc. (item 3 do TVF);
(iii)
compensação supostamente indevida de crédito correspondente ao
imposto pago no exterior e do crédito presumido de 9% (item 5 do TVF); e
(iv) apresentação da ECF com informações supostamente incorretas (item 4
do TVF).
Presta então o seguinte esclarecimento:
por razões exclusivamente gerenciais, sem que isso implique qualquer
concordância com as acusações fiscais, não serão objeto da presente
impugnação (exceto quanto à multa isolada de ECF) as supostas infrações
relativas aos lucros da LAScan Beverage Company AB e 9664483 Canada
Inc., considerando inclusive o fato de que delas não decorreu qualquer
valor devido a título de IRPJ e CSL em razão das deduções levadas a efeito
pela fiscalização quando da lavratura dos autos de infração, conforme item
5.1 do TVF.
No mais, as alegações trazidas pelo Sr. Fiscal autuante para justificar a
lavratura dos autos de infração em causa, "data máxima venia", não se
sustentam na legislação tributária em vigor, confutando com a
jurisprudência administrativa pacífica.
Em tópico intitulado "1.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DOS
LUCROS APURADOS PELA AMBEV LUXEMBURGO EM BALANÇO AUDITADO E DE
ACORDO COM AS NORMAS LUXEMBURGUESAS", afirma que a Fiscalização não
questiona a existência dos ágios em questão, mas a sua amortização pela
controlada estrangeira Ambev Luxemburgo, ao argumento de que as operações
societárias em razão das quais os mesmos surgiram (caso do ágio Labatt) ou
foram "transferidos" ao exterior (caso do ágio Quilmes) teriam sido realizadas
unicamente de modo a viabilizar por via indireta o aproveitamento fiscal de sua
amortização.
Salienta então que os autos de infração relativos ao ano-base 2012 (processo n°
16561.720111/2017-77), expressamente referidos pela Fiscalização no TVF, foram
devidamente impugnados e cancelados nesta parte por unanimidade de votos
Fl. 14986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
66
pela 4o Turma da DRJ/BSB, que acolheu os argumentos da Impugnante
reconhecendo que a legislação da Tributação em Bases Universais ("TBU") não dá
competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica
domiciliada no exterior à luz da lei brasileira. Relata que ao recurso de ofício foi
negado provimento por unanimidade de votos pelo CARF.
Afirma que a matéria voltou a ser apreciada pelo CARF, que proferiu o Acórdão no
1302-006.218, novamente por unanimidade de votos, dando provimento ao
recurso voluntário interposto nos autos do processo n° 16561.720045/2019-05, e
cancelando a parcela da autuação fiscal relativa à amortização dos ágios
reconhecida pela Ambev Luxemburgo para o ano-base de 2014.
Considera que em razão da decisão do CARF, no TVF objeto do presente feito, e
também no processo no 16561.720043/2021-22, a Fiscalização optou por suprimir
o tópico em que sustentava que a apuração do lucro das controladas estrangeiras
passível de tributação no Brasil deveria ser apurado de acordo com a legislação
brasileira, mas que, na prática, continua a fazer exatamente isso.
Sustenta haver indevida ingerência quanto à validade jurídica e as consequências
das operações de aumento de capital realizado no exterior pela lnterbrew entre
empresas do mesmo grupo a valor de mercado, ou quanto à "transferência" de
ágio decorrente de reorganização societária nas jurisdições em que realizadas.
Volta a mencionar os julgados que decidiram pela impossibilidade de serem
realizados ajustes nos lucros contábeis apurados por controlada com base na
legislação de seu domicílio fiscal, dos quais reproduz excertos dos votos.
Argumenta que o artigo 8, § 12, da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 2014,
não deixa margem de dúvida a respeito.
Aduz que as Demonstrações Financeiras da Ambev Luxemburgo de 2013
auditadas pela PriceWaterhouseCoopers expressamente atestam o direito à
amortização do ágio (goodwill) nos termos das normas legais luxemburguesas,
enquanto as Demonstrações Financeiras do período autuado (2018) foram
igualmente auditadas, desta feita pela Deloitte (fls. 3.526/3.561).
Transcreve partes do TVF concernentes às amortizações do ágio relativo à Labatt
Brewing, sintetizando como segue as alegações da Fiscalização:
o grupo Ambev, em conluio com o grupo Interbrew, deliberadamente
"transferiu antecipadamente" ágio (cujo pagamento a fiscalização
expressamente reconhece e cujos efeitos fiscais no Brasil admite) para
empresa do grupo Interbrew localizada no exterior da qual posteriormente
viria a ser acionista, com o objetivo de que, amortizado o ágio pela empresa
estrangeira, a redução de seu lucro resultasse em economia fiscal para a
Impugnante em razão da aplicação das regras brasileiras de TBU.
Apresenta a lmpugnante a seguinte cronologia dos fatos relevantes para o
lançamento e, na sequência, as alegações da Fiscalização sobre eles:
Fl. 14987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
67

Nesse contexto, alega a fiscalização em síntese que o ágio gerado no
momento II na Labatt ApS não deveria ter sido aí gerado, mas sim na
Ambev no momento IV, sustentando que ele só foi gerado no momento II
porque, já tendo sido celebrado no momento I o Contrato entre os grupos
Ambev e Interbrew, eles de comum acordo (segundo a fiscalização
"conluio") teriam optado por gerar o ágio em II e não em III (o que a
fiscalização denomina "antecipação do ágio") unicamente para que a
Ambev, no momento IV, pudesse se beneficiar fiscalmente de tal fato.
Contesta a alegação de que o registro do ágio na Labatt Holdings ApS não teria
qualquer propósito negociai, no que considera residir o cerne da acusação fiscal.
Destaca que a operação realizada pelo Grupo Interbrew, qual seja a capitalização
da Labatt Holding ApS com as quotas da Labatt avaliadas a valor de mercado (fair
value), envolveu apenas empresas situadas em países estrangeiros, devendo ser
analisada à luz das normas comerciais e contábeis próprias daqueles países.
Reitera que a operação e o consequente registro do ágio relativo à Labatt pela
empresa dinamarquesa foram devidamente contabilizadas de acordo com a
legislação comercial da Dinamarca, tendo sido validadas as respectivas
Demonstrações Financeiras pela auditoria independente, acrescentando que:
o ágio amortizado pela Labatt Holding ApS (depois Labatt Holding AIS) e,
posteriormente, Ambev Luxemburgo, decorrente da aquisição da Labatt em
2004, foi devidamente registrado nos Balanços Patrimoniais daquelas
sociedades, que são parte integrante de suas Demonstrações Financeiras
submetidas à apreciação dos Auditores Independentes (Deloitte e PWC),
que emitiram pareceres sem ressalvas.
Assim, tendo sido as despesas correspondentes à amortização do ágio
reconhecidas
pelas
empresas
dinamarquesa
e
luxemburguesa
e
contabilizadas de acordo com as leis comerciais daqueles países, como
atestado pelos auditores independentes, evidentemente não cabe qualquer
questionamento a seu respeito pelo Fisco brasileiro. Realmente, jamais
poderia aquela amortização feita de acordo com a legislação local ser
desconsiderada pela fiscalização, uma vez que não só ela reduz o lucro
Fl. 14988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
68
efetivamente passível de distribuição aos acionistas como também reduz o
custo contábil do investimento na Labatt AIS e na Ambev Luxemburgo, que
servirão de base para a apuração de ganho de capital no caso de uma
futura venda daquele investimento.
Salienta que
a transferência do investimento na Labatt Canadá para uma holding com
domicilio fiscal na Dinamarca em lugar de uma holding com domicílio fiscal
na Holanda, como originalmente previsto, nada teve a ver com o
aproveitamento do ágio (goodwill) reconhecido no momento do aporte de
capital realizado pela IIBV, até porque este aporte se realizado pelo mesmo
valor na holding holandesa igualmente geraria o mesmo ágio.
O que ocorre é apenas que, de acordo com o previsto na Cláusula 1.05 do
Contrato de Incorporação (fls. 5409/5496), até a data do fechamento a
Interbrew S.A. negociaria as participações da Femsa Cerveza detidas pela
Labatt, sendo que os recursos financeiros recebidos em decorrência dessa
operação teriam que ser distribuídos à Interbrew (...)
Ocorre que, segundo a legislação tributária holandesa o retorno do capital
para a lnterbrew enfrentaria alguns obstáculos de ordem legal e
regulamentar, que reduziriam a possibilidade da distribuição dos respectivos
valores àquela empresa, além de que tais valores estariam sujeitos à
incidência na fonte do imposto holandês com base na alíquota de 25%, sendo
que na Holanda haveria um desembolso financeiro maior por parte da
lnterbrew para aumentar o capital da referida Holding.
Nesse contexto, orientada por seus consultores externos, a lnterbrew optou
por transferir o investimento na Labatt Canadá para uma holding
dinamarquesa, visto que este país possui regras legais e regulamentares
atinentes à devolução de capital e distribuição de dividendos mais flexíveis
do que as holandesas.
Assim, ao contrário do que alega a fiscalização, a mudança do domicílio fiscal
da controladora da Labatt canadense da Holanda para a Dinamarca e,
posteriormente, para Luxemburgo não foi motivada pelo eventual
aproveitamento do ágio reconhecido por aquela sociedade, no momento em
que a IIBV realizou o aporte de capital.
Pontua que, se não houvesse ocorrido o registro do ágio pela empresa
estrangeira, a lmpugnante registraria um ágio no momento da incorporação da
Labatt Brewing Canada Holding, ágio este que, ao contrário do que se lê no TVF,
poderia ser facilmente por ela amortizado, nos termos da legislação brasileira,
bastando para tanto incorporar a empresa dinamarquesa, o que poderia ser feito
sem maiores problemas.
No tópico seguinte, busca demonstrar que a escrituração do ágio na Labatt APS
resultou, na verdade, em desvantagem tributária para a lmpugnante, pelo que
Fl. 14989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
69
rechaça a existência de "consilium fraudis". Para tanto, afirma, de início, ser
absolutamente incontroverso o fato de que, caso o ágio em questão não houvesse
sido registrado em junho de 2004 pelo grupo lnterbrew na Labatt ApS, ele poderia
ter sido legitimamente registrado e amortizado na Ambev, com os efeitos fiscais
próprios, argumentando que:
caso a Ambev tivesse registrado em sua contabilidade o ágio que foi afinal
contabilizado pelo grupo lnterbrew na Labatt ApS, seguramente teria feito a
incorporação internacional da Labatt ApS para poder amortizar o ágio e
passar a fruir dos efeitos fiscais no Brasil que foram expressamente
reconhecidos pela fiscalização.
admitindo-se ainda apenas para argumentar a possibilidade da ingerência
da Ambev nos atos praticados pelo grupo lnterbrew após março de 2004, o
suposto "estratagema arquitetado" imaginado pela fiscalização seria sem
sombra de dúvida forte candidato ao título de pior planejamento tributário
do mundo, pois a Ambev estaria deliberadamente abrindo mão do direito
inconteste (expressa e reiteradamente admitido pela fiscalização) de
amortizar o ágio em 5 (cinco) anos para escolher alternativa muito pior.
Primeiramente, porque se estima que o ágio que foi originalmente
registrado na Labatt ApS (posteriormente Labatt AIS) e hoje se encontra na
Ambev Luxemburgo somente será totalmente amortizado em 20 (vinte)
anos a partir do seu registro (que foi em 2004)
Em segundo lugar, os efeitos na Ambev dessa amortização pela controlada
estrangeira dependeriam do sistemático auferimento de lucros por aquela
sociedade estrangeira cujos efeitos refletissem na Ambev em razão das
regras de TBU, evento futuro e incerto sobretudo quando se considera o
extenso período de 20 anos previsto para a amortização do ágio.
Por fim, considerando-se que ainda não há posição definitiva do E. Supremo
Tribunal Federal relativamente à constitucionalidade das regras de TBU
quanto às controladas no exterior fora de paraísos fiscais (como é o caso)
pelo fato de que quando julgado pelo Plenário nenhuma tese
(constitucionalidade ou inconstitucionalidade) alcançou maioria, existia a
real possibilidade de que antes de 2024 (ano previsto para terminar a
amortização do ágio pela Ambev Luxemburgo), a C. Suprema Corte viesse a
declarar nessa hipótese a inconstitucionalidade das regras de TBU, situação
na qual a redução no lucro da Ambev Luxemburgo pela amortização do ágio
não teria efeito algum sobre a Impuanante, que de qualquer forma não
seria mais onerada pelas regras de TBU em razão da sua
inconstitucionalidade, o que igualmente decorreria aliás da simples
aplicação do Tratado Brasil-Luxemburgo para evitar a bitributação.
Em seguida, aborda as amortizações do ágio relativo à Quilmes International
Bermudas Ltd, sintetizando-as como segue:
Fl. 14990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
70
Ao verificar a legitimidade das amortizações do ágio relativo à QUINSA/QIB,
a fiscalização constatou que a Impugnante e a empresa estrangeira
Dunvegan, empresa do Grupo Ambev, adquiriram de terceiros não
relacionados participações na Quilmes Industrial S.A. (QUINSA) e na
controlada desta sociedade Quilmes International Bermudas (QIB), por
valor superior ao de seus patrimônios líquidos, o que gerou o
reconhecimento de um ágio por aquelas empresas.
Posteriormente, as empresas do Grupo Ambev realizaram aportes de
capital na Labatt Holding ApS, transferindo à sociedade dinamarquesa as
participações detidas na QUINSA e QIB, que reconheceu em sua
contabilidade o ágio relativo a essas sociedades e passou a deduzir de seu
resultado as respectivas amortizações, nos termos da legislação comercial
da Dinamarca.
Finalmente, a Labatt Holding ApS transferiu à Ambev Luxemburgo todos os
seus ativos, incluindo as participações detidas na QUINSA e QIB, razão pela
qual a sociedade luxemburguesa passou a reconhecer em seu resultado as
amortizações do ágio relativos àquelas empresas, nos termos da legislação
comercial de seu país.
Contesta então, mais uma vez, a possibilidade de a Fiscalização questionar os
efeitos de uma operação de reorganização societária sobre os lucros de uma
controlada estrangeira, para asseverar que "a reestruturação societária do Grupo
Ambev com a consequente "centralização" das participações societárias da
QUINSA e QIB detidas por diferentes sociedades QIB, de fato, simplificou a
estrutura societária do grupo e otimizou o fluxo de recursos financeiros entre as
empresas do grupo."
Assinala, do exame da figura abaixo, que após a transferência para a Labatt
Holding ApS das participações detidas na QUINSA, a empresa dinamarquesa
passou a ter o controle direto daquela sociedade, detendo 99,81% de seu capital
social, e indireto da QIB, e, com a liquidação da QUINSA, eliminou-se uma das
sociedades holding existente entre a Ambev e a QIB, passando a Labatt Holding
AIS a controlá-la diretamente, simplificando a estrutura societária do Grupo
Ambev.
Fl. 14991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
71

Acrescenta que:
como se verifica claramente da estrutura societária do grupo, enquanto
anteriormente a Labatt Dinamarca era uma holding que controlava
exclusivamente os investimentos no Canadá, na América do Norte, e a
Quinsa era uma holding que controlava exclusivamente investimentos na
América do Sul, com a reestruturação societária realizada, além de ter sido
eliminada uma holding, passaram a se concentrar em uma única holding os
investimentos tanto no Canadá, com penetração na América do Norte,
como na América do Sul, viabilizando assim uma melhor otimização de
fluxo de capitais.
Observa, quanto ao prejuízo da Ambev Luxemburgo referente ao ano-calendário
2017, que eventuais ajustes no resultado daquela controlada declarado pela
Impugnante em sua ECF somente poderia ser feito enquanto não decaído o
direito do Fisco de efetuar o lançamento de ofício daquele período, nos termos do
parágrafo único do artigo 149, combinado com o § 42 do artigo 150 do Código
Tributário Nacional, citando ainda o § 42 do artigo 92do Decreto no 70.2355, de
1972, pelo que já se teria operado a decadência do direito para se determinar
qualquer ajuste no resultado auferido por aquela controlada naquele ano-base.
Considera que, pelas razões expostas, não há se falar no caso em fraude ou em
conluio.
A respeito dos lucros das controladas sediadas na Argentina, Hohneck S.A. e
Lambic Holding S.A., na Suécia, LAScan Beverage Company AB, no Uruguai, NCAQ
Sociedad Colectiva, e Canadá, 9664483 Canada Inc., reitera ter optado por não
contestar, exceto quanto à multa isolada de ECF, os lançamentos relativos à
LAScan Beverage Company AB e à 9664483 Canada Inc., dos quais não decorreu
qualquer exigência de IRPJ e CSLL em face da compensação com crédito de
imposto pago no exterior e crédito presumido, conforme item 5.1 do TVF,
acrescentando que:
Especificamente quanto à LAScan Beverage Com pany AB, em
demonstração de sua boa-fé esclarece a lmpugnante que, após ter sido
Fl. 14992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
72
intimada dos presentes autos de infração, aprofundou o exame das
demonstrações financeiras dessa sociedade e constatou que os valores da
variação cambial não dizem respeito a investimentos por ela detidos
noutras sociedades, razão pela qual por uma questão de coerência e
consistência com o procedimento adotado pela lmpugnante tais valores
não deveriam ter sido excluídos do resultado da LAScan Beverage Company
AB.
Destaca que as empresas Hohneck S.A. e Lambic Holding S.A. estão sediadas na
Argentina, país com o qual o Brasil mantém Acordo para evitar a dupla tributação
da renda, o que, na sua visão, impede que eventuais lucros por elas apurados
sejam aqui tributados pelas regras da Lei n° 12.973, de 2014, das quais transcreve
os artigos 76 e 77.
Pondera que, embora o artigo 77 não mais se refira ao lucro da sociedade
estrangeira, mas à "parcela do ajuste do valor do investimento em controlada,
direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos
antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial", tal parcela nada
mais é que o lucro apurado pela empresa estrangeira, como já vinha sendo
tributado sob a égide do 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.
Contesta as premissas e as conclusões da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit
no 18, de 2013, com base em entendimentos doutrinários. Questiona a
interpretação do Tratado BrasilArgentina feita pela SCI a partir dos Comentários
da OCDE à Convenção Modelo por eles serem posteriores à celebração do
referido Tratado, como também pelo fato de o Brasil não ser membro da OCDE,
afirmando ainda que a SCI ao se valer de tradução livre dos Comentários "de certa
forma falseia seu conteúdo", que se dirige às regras conhecidas como "regras
CFC", que não incluem as normas brasileiras de TBU, argumentando que:
as regras CFC implicam um regime fiscal radicalmente distinto daquele
introduzido pela legislação brasileira de TBU quanto às controladas, que
pura e simplesmente antecipou a tributação de toda e qualquer receita
auferida por controlada de empresa brasileira no exterior,
independentemente da tributação a que estejam sujeitas no país de seu
domicilio e de serem os lucros decorrentes de legítima atividade
empresarial.
De fato, o legislador brasileiro, ao elaborar as regras de TBU aplicáveis às
controladas, optou deliberadamente por não seguir o modelo de CFC
adotado por todos os outros países, uma vez que a legislação tributária
brasileira reconhece perfeitamente a distinção entre renda ativa e renda
passiva (...) ou entre paraísos fiscais e países com tributação favorecida e os
outros países cujo regime tributário não fuja aos padrões internacionais (...)
mas ainda assim no art. 77 estabeleceu indiscriminadamente a obrigação
de tributação integral automática dos lucros auferidos por quaisquer
controladas no exterior.
Fl. 14993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
73
E tendo o legislador pátrio optado deliberadamente por não seguir o
modelo internacional universalmente utilizado de regra CFC, afigura-se
"data maxima venia" absolutamente desarrazoada e mesmo contrária à
boa-fé que rege a interpretação dos tratados a pretensão da Receita
Federal de aplicar às regras de TBU brasileiras comentários ao Modelo da
OCDE dirigidos às regras CFC tal como vigentes nos outros países, buscando
assim, literalmente, ficar no "melhor dos dois mundos" ao invocar tais
comentários para se furtar à aplicação dos Tratados internacionais
celebrados entre o Brasil e outros países.
Cita ainda decisão do STJ.
Ressalta que a Lei no 13.202, de 2015, introduziu norma expressamente
interpretativa reconhecendo a aplicabilidade dos Tratados à CSLL.
Refere-se ao artigo 10, §§ 12 e 22, do Tratado Brasil-Argentina, que estabelece
que os dividendos são preferencialmente tributáveis no país onde reside a
empresa beneficiária desses dividendos, pelo que os dividendos distribuídos por
empresa argentina, poderiam, em princípio, ser tributados no Brasil, quando
efetivamente pagos, não podendo a legislação interna do outro Estado
Contratante burlar aquela norma mediante estabelecimento unilateral de uma
ficção de pagamento.
Reproduz o § 22 do artigo 23 do Tratado Brasil-Argentina, para sustentar que:
No caso, as participações detidas pela lmpugnante tanto na Hohneck S.A.
como na Lambic Holding S.A. superam 10%.
Assim, mesmo se válida fosse a ficção de pagamento dos dividendos,
considerando que no caso a lmpugnante era detentora de mais de 10% do
capital de suas controladas na Argentina, e prevendo expressamente o art.
10 do Tratado que aqueles dividendos são tributáveis na Argentina, são eles
então isentos de tributação no Brasil.
Rememora o momento histórico de grave crise econômica na Argentina que levou
à celebração do Tratado.
Acrescenta que:
para que se reconheça a isenção prevista no Artigo 23 (2) da Convenção no
Estado de residência (no caso o Brasil), pouco importa se o país da fonte
dos rendimentos (no caso a Argentina) efetivamente tribute ou não os
dividendos, bastando para tanto, como expressamente previsto no Artigo
23 (2) que tais dividendos "sejam tributáveis na Argentina de acordo com as
disposições da presente Convenção", e no caso esta competência está
expressamente prevista no já transcrito Artigo 10, conforme entendimento
absolutamente pacífico da doutrina estrangeira.
Diz que tal interpretação resulta harmônica também com os comentários da
OCDE ao método da isenção (artigo 23A), argumentando que:
Fl. 14994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
74
ao optar pelo método da isenção e não do matching credit, o país de
residência na verdade renuncia ao recebimento do imposto, pouco
importando se o Estado de localização da fonte efetivamente tributa ou
não o rendimento.
os comentários da OCDE são claros no sentido de que a isenção se refere
sempre à total renúncia quanto à tributação dos rendimentos, devendo o
Estado da residência, desejando tributá-los, prever no Tratado o método do
crédito.
o método do crédito é utilizado quando as partes contratantes têm por
objetivo prestigiar a neutralidade na exportação de capitais, ou seja, fazer
com que todos os contribuintes paguem o mesmo valor de imposto no país
de sua residência, independentemente de desempenharem suas atividades
no seu país de residência ou em qualquer outro. Já o método da isenção é
utilizado quando o objetivo é inverso, ou seja, prestigiar a neutralidade na
importação de capitais, de modo a que todos os contribuintes que tiverem
negócios em um dos países contratantes sejam tributados da mesma forma
quanto aos rendimentos produzidos neste país.
Daí porque, se o método previsto na convenção é aquele da isenção, como
ocorre no caso concreto, não faz sentido algum, data máxima venha,
perquirir quanto a serem ou não tributados os dividendos no país da fonte
dos rendimentos, posto que tal circunstância só tem relevância para o
método do crédito.
Rechaça, de todo modo, os argumentos da Fiscalização de que os resultados das
controladas diretas Hohneck S.A. e Lambic Holding S.A. não teriam sido
corretamente apurados para fins da tributação pelo IRPJ e CSLL por não caber a
exclusão da variação cambial resultante de investimentos em outras sociedades
detidos pelas referidas controladas. Afirma que os questionamentos fiscais não se
restringiram ao período-base autuado, tendo a Fiscalização recalculado os
resultados da Hohneck S.A. e da Lambic Holding S.A. sem o expurgo dos valores
correspondente à variação cambial dos investimentos por elas detidos noutras
sociedades também em relação a períodos passados (2015 a 2017), já alcançados
pela decadência.
Defende ter havido violação ao artigo 146 do CTN, pela "aplicação de novo critério
jurídico de lançamento a fatos pretéritos", afirmando que:
Embora a premissa fática adotado pela fiscalização nos autos do processo
n° 16561.720043/2021-22 estivesse equivocada, como se verá adiante, fato
é que o critério jurídico expressamente adotado naquele lançamento de
oficio consistiu no reconhecimento de que o resultado de variação cambial
atrelada a investimentos detidos pela controlada estrangeira, no caso a
LASI [Latin America South Investiment SL], deveria ser expurgado do
resultado dessa sociedade para fins de TBU, por força do disposto no artigo
Fl. 14995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
75
77 da Lei n° 12.973/14, fundamento legal do artigo 92da Instrução
Normativa RFB n°1.520/14.
Nesse contexto, é claro que a lavratura do presente Auto de infração sob o
argumento de que a variação cambial reconhecida pela Hohneck S.A. e pela
Lambic Holding S.A. pertinente a investimentos avaliados pelo Método da
Equivalência Patrimonial pelas referidas sociedades estrangeiras não
poderia ser excluída dos respectivos resultados, para fins de apuração dos
lucros da Hohneck S.A. e Lambic Holding S.A. tributáveis no País, representa
manifesta modificação de critério jurídico do lançamento (...)
em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o novo critério jurídico
aplicado de maneira inaugural pela fiscalização nas autuações em causa,
formalizadas em dezembro de 2023, não poderia jamais ser aplicado em
relação ao período autuado de 2018, por ser anterior à data da lavratura
dos autos de infração, nos exatos termos do artigo 146 do CTN.
Em tópico intitulado "Da impossibilidade de tributação de parcela do resultado do
investimento em controladas indiretas (variação cambial) como parte integrante
do lucro da controlada direta", inicia dizendo que "de pronto, a lmpugnante
esclarece que a alegação fiscal de que a lmpugnante teria adotado procedimento
oposto quando da apuração do resultado do anocalendário 2016, não se sustenta
na realidade dos fatos", os quais passa a descrever:
como esclarecido textualmente em resposta de fls. 7315/7321: "o trecho
transcrito de sua impugnação apresentada nos autos do processo
administrativo n° 16561.720043/2021-22 à fl. 5 do Termo de Constatação
Fiscal e de Intimação n° 08 está fora de contexto, pois a situação fática
tratada nos autos daquele processo administrativo refere-se à adição pela
fiscalização de despesas financeiras, decorrentes de transações em moeda
estrangeira, incorridas pela controlada estrangeira (a exemplo de
empréstimos por ela firmados), e não à variação cambial do resultado da
controlada estrangeira".
a fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos prestados e, sem
qualquer justificativa para tanto, reproduziu mais uma vez de maneira
descontextualizada trecho da impugnação apresentada nos autos daquele
processo administrativo.
Depreende-se da análise das Demonstrações Financeiras da Hohneck S.A. e
Lambic Holding S.A. que os investimentos permanentes detidos por essas
sociedades argentinas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial ("valor patrimonial proporcional"), conforme notas explicativas
das respectivas Demonstrações Financeiras -fls. 2073 e 2254.
A exemplo do que ocorria no Brasil antes da introdução dos métodos e
critérios contábeis pela Lei n° 11.638/07, as sociedades argentinas devem
contabilizar a contrapartida do valor do investimento em suas controladas
Fl. 14996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
76
de maneira desdobrada em (i) resultado de investimentos em entidades
relacionadas ("resultado de inversiones en entes relacionados") e (ii)
resultados financeiros e decorrentes de ativos detidos ("resultados
financeiros y por tenencia").
Assim, não são necessários outros esclarecimentos para que se verifique
que,
conceitualmente,
a
variação
cambial
correspondente
aos
investimentos permanentes detidos pelas empresas estrangeiras Hohneck
S.A. e Lambic Holding S.A. compõe o resultado de equivalência patrimonial
daqueles investimentos.
A própria redação do artigo 77 da Lei n°12.973/14, ao excetuar a variação
cambial da "parcela do ajuste do valor do investimento em controlada,
direta ou indireta, domiciliada no exterior" passível de tributação no Brasil,
reconhece que o resultado de variação cambial em regra integra a "parcela
do ajuste do valor do investimento", pois do contrário essa regra seria
inócua e desprovida de sentido.
Argumenta que a Cosit, na Solução de Consulta no 39, de 2021, reconheceu que a
natureza jurídica da variação cambial atrelada a investimentos no exterior é de
resultado de equivalência patrimonial. Menciona ainda o Parecer PGFN/CAT no
1.015, de 2012, para concluir que:
as manifestações da COSIT e da PGFN acima transcritas são uníssonas no
sentido de que, conceitualmente, as variações cambiais de investimentos
situados em outros países avaliados pelo Método de Equivalência
Patrimonial fazem parte dos resultados desses investimentos.
Sustenta que a exclusão dos valores correspondentes à variação cambial atrelada
aos investimentos detidos pelas controladas argentinas, Hohneck S.A. e Lambic
Holding S.A., decorre do § 12 do artigo 76 da Lei no 12.973, de 2014, o qual
determina que, para fins de apuração do IRPJ e CSLL devidos pela controladora
brasileira, o resultado das controladas indiretas não devem constar dos resultados
auferidos pelas controladas diretas, ou que os resultados das controladas diretas
ou indiretas devem ser individualizados, para que sejam tributados de forma
autônoma pela controladora brasileira, acrescentando que:
o § 1o do artigo 76 da Lei n°12.973/14 referiu-se a "resultados auferidos por
outra pessoa jurídica ", e não a lucros apurados por outra pessoa jurídica, o
que indica que do resultado da controlada, direta ou indireta, a ser
tributado no País devem ser excluídos por completo os resultados de
sociedades controladas por aquela empresa estrangeira e que são
indiretamente controladas pela empresa brasileira.
os resultados dos investimentos permanentes avaliados pelo MEP
abrangem, além dos lucros e prejuízos do período, outros itens, como por
exemplo a variação cambial conforme reconhecido pela própria
Fl. 14997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
77
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no parágrafo 13 do Parecer
PGFN/CAT n° 1015/2012.
Entende assim que a exclusão da variação cambial dos investimentos detidos pela
Hohneck S.A. nas empresas Hohneck Chile S.A. e Dunvegan S.A. e pela Lambic
Holding S.A. na empresa Lambic Chile S.A. decorre da sistemática prevista no § 12
do artigo 76 da Lei n° 12.973, de 2014, regulamentada pelo § 12 do artigo 447 do
RIR/2018 e § 22 do artigo 22da Instrução Normativa RFB n° 1.520, de 2014. Aduz
que:
tendo em vista a opção feita pela Lei n°12.973/14 de tributar
individualizadamente os resultados das controladas diretas e indiretas,
estabelecendo que a controladora brasileira possui relação fiscal direta com
cada uma de suas controladas, diretas ou indiretas, as parcelas do resultado
das controladas indiretas que não são tributáveis no País, a exemplo da
variação cambial do investimento, não podem ser tributados na controlada
direta, sob pena de subverter por completo o regime instituído pela
referida lei.
Melhor dizendo. Assumindo a título de exemplo que a empresa brasileira
possui apenas dois níveis de investimentos permanentes em sociedades
estrangeiras, na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL devidos por
aquela empresa os resultados das controladas indiretas devem ser
expurgados por completo do resultado da controlada direta, pois para
efeitos fiscais aqueles resultados são considerados como sendo da
controladora brasileira. Por essa razão, não pode a fiscalização pretender
excluir do resultado da controlada direta apenas parcela dos resultados das
controladas indiretas correspondentes aos lucros dessas empresas do
resultado da controlada direta, como procedeu no caso concreto, sob pena
de distorcer por completo a sistemática legal da TBU.
Mais do que isso, além de violar o disposto no § 12do artigo 76 da Lei
n°12.973/14, a acusação fiscal em causa também contraria a regra
introduzida por esta lei que expressamente restringe a tributação pelo IRPJ
e CSLL aos lucros das empresas estrangeiras e determina a exclusão dos
resultados de variação cambial.
não é cabível a inclusão no resultado das controladas diretas, Hohneck S.A.
e Lambic Holding S.A., dos valores correspondentes à variação cambial
atrelada aos investimentos por elas detidos noutras sociedades, sob pena
de violação aos artigos 76e 77 da Lei n° 12.973/14.
forçoso concluir que as normas legais que disciplinam a MU, notadamente
os artigos 76 e 77 da Lei n° 12.973/14, determinam que os resultados de
sociedades controladas indiretas (investidas da Hohneck S.A. e Lambic
Holding S.A.) devem ser tributados diretamente pela Impugnante nos
termos desses dispositivos legais (princípio de tributação individualizada
das controladas indiretas), devendo aqueles resultados (aí incluída a
Fl. 14998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
78
variação cambial atrelada às controladas daquelas sociedades estrangeiras)
ser expurgados dos resultados da Hohneck S.A. e Lambic Holding S.A., razão
pela qual não merece subsistir a acusação fiscal quanto a este item.
Passa a analisar a apuração dos resultados da NCAQS.C., referente ao ano-base
2018, afirmando, após reproduzir excertos do TVF, que a acusação fiscal está
assentada na premissa de que a lmpugnante teria supostamente utilizado de
maneira indevida taxa de câmbio mais "favorável" para converter o prejuízo da
NCAQ S.C., relativo ao ano 2015, no montante de US$ 43.251.256,00, o que teria
"inflado" tal prejuízo e redundado na compensação integral do lucro da
controlada estrangeira referente ao período autuado.
Aponta ter havido equívocos na análise dos esclarecimentos e da documentação
que foram apresentados no curso do procedimento:
Em primeiro lugar, a fiscalização equivoca-se quando afirma que a moeda
funcional da NCAQ S.C. nos anos de 2015 a 2018 seria o Dólar Norte-
Americano.
Em realidade, apenas em 2015 a moeda funcional da NCAQ S.C. era o Dólar,
passando a ser o Real nos anos seguintes (2016, 2017 e 2018), conforme
comprovam as anexas Demonstrações Financeiras daquela sociedade
relativa aos referidos períodos.
durante a fase instrutória, mais especificamente na resposta ao item 6 do
Termo de Constatação Fiscal e de Intimação n° 08 reproduzida
parcialmente no TVF, a lmpugnante esclareceu ao Sr. Fiscal autuante que
"para composição do saldo de prejuízos acumulados, foi considerada a
Demonstração Financeira do ano de 2016 da NCAQ na qual a moeda
funcional é o Real, em vez da Demonstração Financeira de 2015, na qual o
Dólar é a moeda funcional".
No entanto, a fiscalização não se atentou para este esclarecimento e
acabou considerando inadvertidamente as Demonstrações Financeiras em
Dólares norteamericanos elaboradas com a finalidade exclusiva de eliminar
os efeitos dos resultados da Lambic Chile S.A. nos resultados da NCAQ S.C.,
levando ao entendimento "data venia" equivocado do Sr. Fiscal autuante de
que "o controle do estoque de prejuízos da controlada estrangeira deve ser
efetuado na moeda de origem da sociedade, e não em Reais" (fL 8866).
Some-se a isso que, quanto à taxa de conversão do prejuízo apurado pela
NCAQ S.C. em 2015, em decorrência da mudança da moeda funcional do
Dólar para o Real, a lmpugnante corretamente considerou para fins fiscais a
taxa de 31/12/2015 (3,9048), ao passo que a fiscalização tomou por base o
saldo de prejuízo informado nas Demonstrações Financeiras de 2016, na
qual o prejuízo fiscal havia sido convertido por uma taxa média.
Por fim, e não menos importante, ao recalcular a utilização do prejuízo
fiscal pelo seu valor em Dólar norte-americano a fiscalização considerou
Fl. 14999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
79
inadvertidamente que o lucro apurado pela NCAQ S.C. em 2017,
equivalente a US$ 22.752.000,00, teria sido integralmente absorvido pelo
saldo de prejuízo, no valor de US$ 31.951.000,00, do que resultaria a
suposta insuficiência de saldo a compensar com o lucro da NCAQ S.A. de
2018, conforme se verifica da planilha elaborada pela fiscalização (fL 8867
dos autos).
No entanto, se analisarmos o Registro X354 da ECF, relativa ao ano-base
2017, verificaremos que apenas uma pequena parcela do saldo de prejuízo
foi utilizada na compensação do lucro da NCAQ S.C. daquele período.
Comparando os saldos inicial e final do prejuízo da NCAQ S.C. no ano 2017,
respectivamente R$ 132.908.627,80 e R$ 113.794.913,42, constata-se que
em realidade a lmpugnante compensou apenas o valor de R$
19.113.703,64, e não o valor correspondente à totalidade do lucro apurado
por aquela sociedade (R$ 72.843.850,00).
Portanto, o saldo inicial de prejuízo da NCAQ S.C. em 2018 que
correspondia a R$ 113.794.913,42, como informado no Registro X340 da
ECF, é mais do que suficiente para absorver integralmente o lucro apurado
pela NCAQ S.C. naquele ano, correspondente a R$ 100.176.180,00,
revelando-se manifestamente improcedente a acusação fiscal também no
que respeita ao lucro da NCAQ S.C.
No tópico seguinte, a lmpugnante sustenta a impossibilidade de a Fiscalização
proceder a ajustes nos resultados negativos das controladas estrangeiras relativos
a períodos já alcançados pela decadência:
tendo sido o lançamento tributário formalizado em 11/12/2023, inexiste
qualquer dúvida quanto à necessidade de seu cancelamento em relação à
redução dos saldos de prejuízo de 2015 a 2017, com a consequente
necessidade de recomposição das compensações dos respectivos valores
realizadas nos anos subsequentes para que sejam considerados os valores
indevidamente reduzidos, tendo em vista a ocorrência da decadência.
considerando que os saldos de prejuízos das controladas estrangeiras
devem ser declarados pela controladora brasileira em ficha própria da ECF
dos respectivos períodos, sendo apurado pela fiscalização erro na
declaração dos montantes correspondentes àqueles prejuízos, em tese,
como realizado nos presentes autos, é cabível o lançamento de oficio nos
termos do artigo 149, inciso IV, do CTN Contudo, de acordo com a regra
inserta no parágrafo único desse dispositivo legal, "a revisão do lançamento
só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública".
Apesar de a redação do parágrafo único do artigo 149 do CTN não primar
pelo rigor técnico, por fazer referência apenas ao "início" da revisão do
lançamento, e não à sua formalização, esse dispositivo legal deve ser
Fl. 15000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
80
interpretado à luz das demais regras do CTN pertinentes aos prazos
extintivos do direito da Fazenda Pública lançar (—)
Sendo assim, considerando que a Impugnante nos anos-base 2015, 2016 e
2017 apurou lucro real e base de cálculo (positiva) de CSLL, tendo sofrido
diversas retenções de IRF e efetuado recolhimentos por estimativa tanto de
IRPJ como de CSLL (...), atraindo a aplicação ao caso do artigo 150, § 42do
CTN, nos termos das Súmulas CARF n° 123 (com efeitos vinculantes,
conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019) e 135, de modo que tendo se
iniciado a fluência dos prazos decadenciais em 31/12/2015, 31/12/2016 e
31/12/2017, os mesmos venceram em 31/12/2020, 31/12/2021 e
31/12/2022, respectivamente, muito antes portanto da realização do
lançamento em foco.
A respeito da compensação do imposto pago no exterior, observa que, analisando
os dados constantes da planilha de fls. 6.236, em especial os relativos ao imposto
pago no exterior e ao crédito presumido de 9% previsto no artigo 87, § 10, da Lei
n° 12.973, de 2014, a Fiscalização teria relatado que:
a) a Impugnante apresentou documentos de imposto pago no exterior com
vistas à comprovação do valor de R$ 1.926.903.266,46, tendo considerado
compensável o valor de R$ 1.809.526.550,96;
b) a Impugnante utilizou na apuração do IRPJ e da CSLL relativos ao ano-
calendário de 2018 crédito de imposto pago no exterior no valor de R$
919.073.263,15, transportando o saldo excedente de R$ 890.453.287,81
para controle na parte B do LALUR;
c) "o TDPF n" 08.1.69.00-2023-00036-3 trata especificamente da auditoria
das compensações de IR pago no exterior (...).. Até o momento da lavratura
do presente relatório, foram comprovados documentalmente, com todas as
formalidades estabelecidas pela norma de regência, um total de R$
1.251.025.851,93 em impostos pagos no exterior compensáveis".
Contesta o entendimento da Fiscalização de que o crédito presumido, no
montante de R$ 561.421.504,39, estaria incorreto por ter sido "apurado
indevidamente pela empresa com uma base inflada, sobre o total de lucros
auferidos no exterior, quando o correto seria o cálculo sobre a parcela positiva
computada no lucro real", obtendo um direito a crédito no valor de R$
326.958.689,75. Observa que, conforme consta do TVF, tal divergência não gerou
diferença na apuração do crédito tributário face à existência de recolhimento
comprovado de imposto pago no exterior no montante de R$ 1.251.025.851,93.
Acrescenta ter a Fiscalização concluído serem indevidas supostas compensações
de imposto pago no exterior realizadas no ano de 2018 em relação às controladas
não incluídas na consolidação e que, por falta ou insuficiência de crédito de
imposto pago no exterior para reduzir ou eliminar a tributação sobre o lucro
apurado em relação a cada uma das controladas, procedeu ao lançamento do IRPJ
e da CSLL; e que, em decorrência das infrações relativas às controladas LAScan
Fl. 15001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
81
Beverage Company AB e 3664483 Canada Inc., incluídas na consolidação de
resultados, em face da existência de saldo de crédito do imposto pago no exterior,
entendeu a Fiscalização haver a possibilidade de compensação integral das
supostas infrações com o crédito em questão (e crédito presumido, quando for o
caso), mantendo, em relação às empresas Hohneck S.A., Lambic Holding S.A. e
NCAQ S.C., não incluídas na consolidação, a exigência fiscal pois "não foram
localizados quaisquer comprovantes de imposto de renda pago no exterior pelas
referidas empresas, e também não há menção a nenhuma delas na planilha em
que a empresa relacionou os pagamentos que buscou compensar."
Alega que o lançamento do IRPJ e da CSLL, conforme itens 5.3.1/5.3.11 do quadro
da Tabela 6 de fls. 8.901, não pode prevalecer pelas seguintes razões:
(a) o critério adotado pela fiscalização para o cálculo do crédito presumido
previsto no artigo 87, parágrafo 10 da Lei n° 12.973/2014 está
absolutamente equivocado, não tendo base legal, sendo indevido portanto
o "consumo" de crédito de imposto pago no exterior feito de oficio pela
fiscalização para "compensar" o crédito presumido supostamente
apropriado a maior pela Impugnante (o que não ocorreu);
(b) é manifestamente improcedente a exigência fiscal relativa à suposta
compensação indevida do crédito de imposto pago no exterior (itens 5.3.1 a
5.3.11 do Termo de Verificação Fiscal), na medida em que a Impugnante em
relação às controladas no exterior não sujeitas à consolidação (objeto da
autuação) em momento algum procedeu à referida compensação;
(c) não se pode tributar os lucros das controladas Labatt Better Together,
Brewers Rental! Inc. e Cerbuco Brewing Inc., domiciliadas no Canadá, e Eco
de Los Andes e Plástic Containers Limited, domiciliadas na Argentina, tendo
em vista que os Tratados Brasil-Canadá e Brasil-Argentina para evitar a
dupla tributação impedem a aplicação da tributação pretendida no tocante
ao IRPJ e também em relação à CSLL; e
(d) de todo modo não procede como um todo o lançamento quanto aos
itens 5.3.1 a 5.3.11 do Termo de Verificação Fiscal, na medida em que os
documentos apresentados com a presente defesa (doc. 14) comprovam o
direito da Impugnante à dedução do imposto pago no exterior, em
montante mais do que suficiente afazer face à totalidade do IRPJ e da CSLL
supostamente devidos no referido ano-base, estando incorretas as
justificativas invocadas pela fiscalização para não reconhecer a
integralidade do crédito apontado.
Sintetiza os critérios adotados pela Fiscalização para apuração do crédito
presumido:
reconhece a fiscalização que a Impugnante tem direito de se apropriar do
crédito presumido no valor de 9% incidente sobre "a parcela positiva
computada no lucro real relativo a investimento em pessoas jurídicas no
Fl. 15002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
82
exterior", nos termos do artigo 87, § 10, da Lei n° 12.973/2014, em relação
às controladas que exercem as atividades previstas no artigo 28, § 12, da
Instrução Normativa n°1.520/2014.
Contudo, entende a fiscalização que "o crédito presumido já está embutido
no limite de 34% do lucro oferecido à tributação (até porque se não o fosse,
a empresa gozaria de um limite de 43% [34% + 9%], que seria deveras
ilógico e dissonante com o espírito do incentivo fiscal concedido pela lei)".
Outrossim, pelo fato de o montante de lucros do exterior superar o valor do
lucro real apurado no Brasil, como ocorreu na apuração do resultado fiscal
da Impugnante no ano-calendário de 2018 (neste período foi apurado, a
título de lucros no exterior, o valor de R$ 7.482.779.843,39, superior ao
lucro real apurado de R$ 4.357.795.122,19), a fiscalização alega que "neste
caso, o crédito presumido não pode ser calculado sobre a totalidade dos
lucros do exterior, pois parte destes lucros foi "absorvida" pelo prejuízo
apurado com as demais atividades da empresa, sendo que apenas o
montante restante da diferença entre esses dois valores sofreu incidência
de IRPJ (e CSLL)".
Assim, concluiu que "é sobre esta base de cálculo (que sofre tributação)
que incide o percentual de 9% de crédito presumido (R$ 4.357.795.122,19),
e não sobre o montante total de lucros do exterior adicionados ao lucro
real (R$ 7.482.779.843,39)", porque "do contrário, a empresa gozaria de 9%
de benefício fiscal apurado sobre uma base de cálculo negativa (-R$
3.124.984.721,20, que corresponde ao prejuízo apurado com as noutras
atividades da empresa), o que sequer faz sentido lógico".
Alega, por fim, que nem todas as Investidas estrangeiras fazem jus ao
crédito presumido, faz-se necessário apurar a proporcionalidade do
impacto que o lucro de cada empresa estrangeira teve no montante na
composição do lucro real da controladora brasileira, ou seja, o valor
individualizado da parcela positiva computada no lucro real relativa a cada
investida estrangeira".
Considera tal interpretação sui generis e equivocada, transcrevendo o § 10 do
artigo 87 da Lei no 12.973, de 2014, e o artigo 28, §32, da IN RFB no 1.520, de
2014, para destacar que o crédito presumido de 9% deve ser apurado sobre "a
parcela positiva computada no lucro real relativo a investimento em pessoas
jurídicas no exterior", ou seja, sobre o valor dos lucros das controladas no exterior
computados na apuração do lucro real.
Sustenta ser irrelevante que parte dos lucros das controladas estrangeiras tenha
sido absorvida pelo prejuízo apurado com as demais atividades, pois, nos dizeres
da lei, o relevante é a consideração de tais lucros na composição do resultado
tributável da sociedade brasileira, argumentando ainda que:
Fl. 15003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
83
E ademais, ao "absorver" o prejuízo fiscal e base negativa da CSLL que
seriam apurados não fosse a adição dos lucros auferidos no exterior estes
lucros foram efetivamente tributados em sua integralidade no Brasil,
justamente porque aquele prejuízo fiscal e base negativa da CSL, que
reduziriam o lucro tributável pelo IRPJ e CSLL nos anos seguintes, deixaram
de existir.
Note-se que a posição defendida pela fiscalização distorce a regra do § 10
do artigo 87 da Lei n°12.973/14, na medida em que toma como base para
cálculo do crédito presumido o "lucro real" da empresa brasileira, e não o
lucro no exterior adicionado ao lucro real, como determina textualmente o
referido dispositivo leaal.
Julga improcedente a alegação fiscal de que "a apuração dos limites estabelecidos
nos §§ 89 ali do artigo 30 deve ser considerada após a dedução do crédito
presumido, o que implica em dizer que o crédito presumido já está embutido no
limite de 34% do lucro oferecido à tributação (até porque se não o fosse, a
empresa gozaria de um limite de 43% [34% + 990, que seria deveras ilógico e
dissonante com o espírito do incentivo fiscal concedido pela lei)", por falta de
base legal, além de contrário ao objetivo do legislador de proporcionar maior
competitividade às multinacionais brasileiras, sem perder de vista a importância
das regras de TBU, conforme exposição de motivos da MP no 1.148, de 2022, da
qual depreende que buscou o legislador conceder um "plus" em relação ao
crédito "normal" relativo ao imposto pago no exterior, isto é, um benefício
financeiro efetivo e real às empresas brasileiras.
Argumenta, assim, não fazer qualquer sentido lógico-jurídico pretender limitar o
valor do crédito presumido ao montante do IRPJ e CSLL devidos no País.
Aduz ainda que a regra do § 32 do artigo 28 da Instrução Normativa RFB n°
1.520/14 não ampara a conclusão de que "o crédito presumido já está embutido
no limite de 34% do lucro oferecido à tributação", defendendo que a regra prevê
apenas um critério de precedência da utilização do crédito presumido em face do
crédito de imposto pago no exterior e destacando que "os limites dos §§ 8° a 11
do artigo 30 dessa instrução normativa devem considerar o IRPJ e a CSLL devidos
após a dedução do crédito presumido".
Na sequência, aponta "equívoco cometido pela fiscalização quanto a
compensação do imposto pago no exterior das controladas "não consolidadas".
Assevera não ter deixado de observar a legislação no tocante às controladas não
incluídas na consolidação (tributação dos resultados de forma individualizada), ao
contrário do que entendeu a Fiscalização.
Alega inexistir base legal para a afirmativa da Fiscalização de que eventuais saldos
compensáveis de imposto pago no exterior devem ser controlados de forma
individualizada por investida estrangeira na Parte B do LALUR e ainda que a
legislação não determina que o controle dos valores do crédito de imposto pago
Fl. 15004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
84
no exterior que não puderem ser aproveitados em determinado período
("estoque") seja feito de forma individualizada, por controlada, de modo a ser
utilizada apenas em relação à empresa no exterior que gerou o respectivo crédito,
acrescentando que:
ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa RFB n° 1.520/14
simplesmente autoriza a compensação do imposto pago sobre lucros
auferidos no exterior, que não puder ser compensado no respectivo ano-
base em razão de a controladora brasileira não ter apurado lucro real em
montante suficiente para absorver o referido crédito, em períodos
subsequentes, mas sem condicionar, nem vincular o crédito do imposto
pago no exterior ao IRPJ e CSLL incidentes sobre lucros futuros da mesma
controlada estrangeira.
Diz que, ao contrário do que supôs a Fiscalização, a Impugnante não procedeu à
compensação do IRPJ e a CSLL devidos em razão da adição dos lucros das
controladas não incluídas na consolidação "através da dedução de imposto pago
por suas investidas estrangeiras". Afirma que:
Em realidade, embora a Impugnante tenha reconhecido nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL os montantes dos lucros apurados por suas
controladas estrangeiras, de forma consolidada e não consolidada, em
razão dos demais fatores que influenciam o resultado tributável a
Impugnante apurou lucro real e base de cálculo da CSLL em valor inferior ao
total dos lucros auferidos no exterior computados nessas bases.
Desse modo, além do crédito presumido, a Impugnante acabou
compensando apenas a parcela do crédito relativo ao imposto pago no
exterior relativo às controladas que tiveram os seus resultados
consolidados, nos termos do artigo 78 da Lei n° 12.973/14, não utilizando
qualquer valor referente ao imposto pago no exterior pelas "não
consolidadas".
A respeito dos valores exigidos por não ter sido comprovada a existência de
pagamentos de IR no exterior pelas controladas indicadas nos subitens 5.3.2,
5.3.4, 5.3.6, 5.3.9 e 5.3.11 do TVF (controladas no exterior não incluídas na
consolidação), sustenta não ter utilizado crédito de imposto pago no exterior para
compensação do IRPJ e da CSLL devidos em razão da adição dos lucros daquelas
controladas. Afirma que:
conforme se verifica da planilha de fL 6.236, à qual por inúmeras vezes a
fiscalização se reporta, o valor compensado pela Impugnante no ano-base
2018 (R$ 919.073.263,15) refere-se apenas ao imposto pago pelas
controladas que tiverem os resultados consolidados, nos termos do artigo
78 da Lei n°12.973/14, não tendo sido utilizado o valor de R$
186.371.073,27, relativo ao crédito de imposto pago no exterior pelas
controladas "não consolidadas".
Fl. 15005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
85
Como facilmente se verifica na Coluna Valor compensado no ano-base
dessa tabela, o total deduzido no ano-base de 2018 corresponde a R$
919.073.263,15 que é justamente o valor correspondente ao crédito de
imposto pago no exterior pelas "consolidadas". Já em relação às
controladas não sujeitas à consolidação (objeto da autuação fiscal), embora
os respectivos lucros tenham sido oferecidos à tributação (resultado não
consolidado de R$ 1.208.263.543,23, que somado ao resultado consolidado
de R$ 6.274.516.300,04 totaliza R$ 7.482.779.843,38, submetido à
tributação), no referido ano base de 2018 a Impugnante não procedeu à
dedução de qualquer valor a título de crédito de imposto pago no exterior,
tendo transferido para a parte 8 do LALUR a totalidade do crédito apurado
em relação às "não consolidadas", no montante de R$ 186.371.073,27!
Ou seja, apesar de os valores da totalidade dos lucros apurados pelas
controladas ter sido adicionada às bases de cálculo do IRPJ e CSLL, de forma
consolidada ou individualizada, conforme o caso, em razão do lucro real ter
sido menor do que o total daqueles lucros o crédito do imposto pago no
exterior pelas "não consolidadas" não pode ser aproveitado, tendo sido
registrado na Parte 8 do LALUR para aproveitamento em períodos
subsequentes.
Em acréscimo, escreve que, ainda que assim não se entenda, não podem
prosperar os lançamentos em relação às controladas Labatt Better Together,
Brewers Rentail Inc., e Cerbuco Brewing Inc., domiciliadas no Canadá, bem como
Eco De Los Andes e Plastic Containers Limited, domiciliadas na Argentina,
justamente em razão dos Tratados firmados pelo Brasil com aqueles países para
evitar a dupla tributação.
Assevera ainda que, caso não acolhidos seus argumentos, os lançamentos do IRPJ
e da CSLL devem ser integralmente cancelados, pois possui crédito de imposto
pago no exterior em montante mais do que suficiente para absorver a
integralidade da exigência fiscal, dizendo que "todas as supostas
falhas/imperfeições apontadas pela fiscalização quanto à documentação
comprobatória do imposto pago no exterior estão sanadas pela documentação
ora apresentada":
Com efeito, o Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal produzido pela
empresa de auditoria independente KPMG ora apresentado (doc'. 14),
acompanhado de 24 quadros, 67 figuras e 69 anexos contendo os
documentos de arrecadação do imposto devido e pago no exterior,
consularizados e devidamente traduzidos, planilhas de pagamento de
impostos no exterior e cálculo dos lucros auferidos no exterior adicionados
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, além da legislação quanto aos
procedimentos para o recolhimento do imposto devido nos respectivos
Países, devidamente traduzidos, comprovam a existência de crédito
Fl. 15006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
86
oriundo de imposto pago no exterior em montante suficiente a absorver a
integralidade dos valores exigidos em decorrência da autuação.
Aquela renomada empresa de auditoria independente atestou também que
os resultados auferidos pelas empresas que pagaram o Imposto no exterior
compuseram as bases de cálculo do IRPJ e da CSL no período-base 2018, e
que a dedução do imposto pago no exterior observou os limites previstos
na legislação do Imposto de Renda.
A KPMG, mediante análise dos documentos e consultas às firmas-membros
localizadas nos países de interesse ao presente processo, confirmou
também que os comprovantes de arrecadação apresentados nos autos são
os legalmente previstos na legislação dos países para o recolhimento do
imposto, atestando a força probatória de tais documentos, e atestando, de
acordo com a legislação local (estrangeira), a possibilidade de quitação por
outros meios, como via compensação.
O referido Laudo atesta ainda que todos os pagamentos realizados em 2019
referem-se aos lucros computados nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL
relativas ao ano-base 2018, não se justificando a glosa dos respectivos
valores, urna vez que nos termos da legislação aplicável (artigos 78, § 22,
79, inciso I, e 87 da Lei n°12.973/14 e Instrução Normativa RFB n° 1.520/14)
(i) o imposto compensável é aquele pago pela controlada sobre os lucros
adicionados ao lucro real e (ii) os lucros auferidos por controlada no
exterior estão sujeitos à tributação automática dos lucros,
independentemente de sua distribuição, para fins de tributação desses
resultados, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Portanto, a despeito de terem ocorrido no início de 2019, tratando-se de
pagamentos referentes a imposto estrangeiro incidente sobre lucros no
exterior submetidos à tributação no Brasil, faz-se necessária a consideração
dos referidos pagamentos para fins de composição do crédito relativo ao
imposto pago no exterior.
Ainda que assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar,
o referido Laudo também constatou que se o critério da fiscalização tivesse
sido adotado em sua inteireza, isto é, se tivessem sido considerados na
composição do crédito pago no exterior todos os recolhimentos realizados
em 2018, ainda que referentes a lucros tributados pela Impugnante em
2017, o respectivo crédito seria mais do que suficiente para absorver a
totalidade dos valores lançados a título de IRPJ e CSLL, nos valores de R$
289.791.028,69, R$ 80.879.057,70 eR$ 33.106.870,83.
Transcreve as conclusões do Laudo da KPMG.
Quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pelas Cerveceria y
Malteria Paysandu S/A e Malteria Uruguay S/A, domiciliadas no Uruguai, alega
que, da leitura da legislação uruguaia relativa ao IRAE (Impuesto a Las Rentas de
Fl. 15007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
87
Las Actividades Económicas) não resta dúvida de que a própria declaração
apresentada pelo contribuinte (no caso, o Formulário 2176) consiste na prova de
quitação do imposto.
Alega que a jurisprudência do CARF reconheceu que o termo "efetivo pagamento"
não deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a exigir que o pagamento
seja apenas em espécie, mas deve ser interpretado como qualquer modalidade de
quitação do tributo no exterior como é o caso da compensação.
Pondera, por fim, que a Fiscalização não pode questionar nos presentes autos o
tamanho do crédito relativo a períodos passados, como exemplificativamente o
fez em relação à controlada Malteria Uruguay S/A (fl. 8.899) relativamente ao
ano-calendário de 2017, ressaltando que:
Com este procedimento na verdade está a fiscalização, por vias transversas,
a glosar parte do crédito do imposto pago no exterior de períodos
passados, não objeto de fiscalização nos presentes autos, o que não se
pode admitir ante à falta de procedimento fiscalizatório específico para
tanto e em face da ocorrência de decadência.
Menciona jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
Com respeito à multa regulamentar pela apresentação da ECF com informações
inexatas, incorretas ou omitidas, afirma que "a quase totalidade da multa imposta
pela fiscalização por apresentação da ECF com informações supostamente
incorretas decorre das pretensas infrações tratadas nos itens anteriores da
presente defesa".
Salienta que, no caso de as infrações não serem canceladas pela razões antes
expostas, "a penalidade em questão não se mostra cabível no caso concreto,
como kl reconhecido por decisão unânime do CARF em caso idêntico, de interesse
da própria Impuanante".
Aduz que:
Sem prejuízo da manifesta inconstitucionalidade dessa multa por lhe faltar
razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que toma por base o
valor da informação omitida, inexata ou incorreta sem qualquer limitação
ou teto, ou consideração da natureza desse valor (no caso o valor do lucros
auferido por uma investida no exterior, independentemente do valor da
participação detida pelo contribuinte), a leitura da norma legal em questão
não pode levar à conclusão de que toda e qualquer discordância da
fiscalização quanto à informação prestada pelo contribuinte ensejaria a
aplicação da multa em questão, pois se assim fosse sempre que fosse
lavrado auto de infração (de glosa de despesa, omissão de receita, falta de
inclusão de determinada receita na base de cálculo do PIS/COFINS, etc),
além da multa de oficio relativa aos tributos não pagos poderia sempre ser
também imposta a multa por informação incorreta na ECF, o que não faz
sentido e nem é o objetivo da norma.
Fl. 15008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
88
Neste sentido, a C. 2a Turma da 3aCâmara da 1a Seção do CARF decidiu por
unanimidade de votos cancelar a multa regulamentar imposta pela
fiscalização, justamente por entender que divergências quanto à
interpretação da legislação tributária, como se dá no caso concreto, não
justifica a aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 8°-A do Decreto
n° 1.598/77.
Reproduz partes do voto condutor do julgado, para ressaltar que:
Assim, parece claro que a imposição da multa prevista naquele dispositivo
legal somente se justifica nos casos em que o sujeito passivo descumpre
orientações expressas da Administração Tributária, não sendo aplicável nos
casos como o presente, em que não há descumprimento de orientações
expressas, mas mera divergência quanto à interpretação da legislação
tributária que ensejou a lavratura dos autos de infração.
Nesse contexto, parece claro que não há qualquer justificativa válida para a
imposição da multa prevista no art. 82-A, inciso II, do Decreto-lei n°
1.598/77, no caso concreto, sob pena de ofensa aos princípios da
moralidade e da boa-fé, que regem as relações entre a Administração
Pública e os administrados.
Pugna ainda pela impossibilidade de "aplicação concomitante da multa pelo
suposto preenchimento incorreto da ECF com outras penalidades relacionadas à
mesma suposta infração", entendendo que deve ser aplicado o princípio da
consunção ou da absorção, como decidido no Acórdão no 1401-003.635 do CARF
e em outros precedentes administrativos.
Diz que a análise do demonstrativo CÁLCULO DA MULTA DO ERRO DE
INFORMAÇÃO EM ECF (fls. 8.879) evidencia a existência de diversos valores
"duplicados", em virtude de a multa regulamentar ter sido aplicada mais de uma
vez sobre a mesma base.
Observa que:
além de diversos lançamentos possuírem valores idênticos, o que revela a
identidade da base de cálculo da multa regulamentar e consequente
imposição em duplicidade da penalidade como acima demonstrado, em
diversos outros casos a mesma suposta infração resultou em ajustes de
diferentes linhas de um mesmo Registro, conforme se verifica pelos
quadros demonstrativos dos itens 4.1.1 a 4.1.8.
Nestes quadros, nota-se por exemplo que o resultado negativo das
controladas informado de maneira supostamente equivocada, além de
afetar as linhas correspondentes aos resultados das investidas (em moeda
local e em Reais), impacta também no saldo do resultado negativo, sendo
que todas estas linhas foram consideradas pela fiscalização na
quantificação da multa imposta à Impugnante.
Fl. 15009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
89
A título exemplificativo, observe-se nas linhas 1 a 5 do demonstrativo
CÁLCULO DA MULTA DO ERRO DE INFORMAÇÃO EM ECF (fL 8879) acima
reproduzido, que se refere às supostas incorreções referentes à Ambev
Luxemburgo, que são idênticos os valores das bases das multas indicados
nas linhas 1 e 2, referentes às linhas Resultado da Própria Investida em
Moeda do País de Domicílio e Resultado da Própria Investida em Reais do
Registro X351, e 3 e 4, referente às linhas Resultado Negativo de Períodos
Anteriores em Moeda do País de Domicílio e Resultado Negativo de
Períodos Anteriores em Reais do Registro X354, sendo que o valor da base
da multa constante da linha 5 (Saldo do Resultado Negativo Acumulado em
Moeda do País de Domicílio do Registro X354) correspondente à soma dos
valores
informados
naquelas
linhas
(R$
3.370.884.799,99
=
R$
2.528.163.599,99 + R$ 842.721.200,00).
Neste caso, ainda que se entenda que no caso concreto se estaria diante de
uma situação envolvendo a prestação de informações incorretas em ECF, o
que já se demonstrou acima não ser o caso, não há dúvida de que a
infração seria uma só.
Por se tratar de uma única informação, eventual incorreção a ela pertinente
não pode ensejar em hipótese alguma a aplicação múltipla da penalidade
pelo simples fato de que a mesma informação deve ser declarada em mais
de uma linha do mesmo registro da ECF.
Melhor dizendo, não há múltiplas infrações passíveis de serem apenadas
pela mesma multa, pois a informação prestada de maneira supostamente
equivocada é a mesma, é única!
Nesse contexto, se antes não cancelada integralmente a multa
regulamentar imposta, quando menos o seu valor deve ser recalculado, a
fim de evitar o "bis in idem" em virtude da aplicação da multa regulamentar
sobre a mesma informação, conforme restou decidido por acórdão
unânime da C. 12Turma da 42Câmara da Ia Seção do CARF.
Destaca que, caso a Impugnante tivesse simplesmente deixado de entregar as ECF
objeto da autuação, que é uma infração muito mais grave do que a apresentação
das declarações com inexatidões, incorreções ou omissões", a multa lançada não
poderia superar R$ 5.000.000,00, conforme dispõe o artigo 8-A, inciso I e § 10,
inciso II, do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, sustentando que "sob pena de
manifesta inconstitucionalidade da penalidade em foco por lhe faltar
razoabilidade e proporcionalidade a norma legal em questão deve ser
interpretada sistematicamente, aplicando-se também à hipótese do inciso II o
limite do inciso I".
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ06 julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
prolatando as seguintes ementas:
Fl. 15010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
90
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial só se inicia com a materialização de alguma
hipótese de incidência prevista em lei que torna cabível a constituição do crédito
tributário, não sendo vedado ao Fisco investigar a correção de valores relativos a
períodos pretéritos que tenham reflexo sobre o imposto apurado em período não
atingido pela decadência.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
É vedada a alteração de critério jurídico que leve à revisão de lançamento de que
foi regularmente cientificado o sujeito passivo, não estando impossibilitada a ação
fiscal fundada em novo entendimento em relação a outros fatos geradores.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ACORDOS PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO.
A tributação no Brasil de lucros auferidos por intermédio de controlada no
exterior não é afastada por tratado internacional firmado pelo País para evitar a
bitributação, por não se estar tributando os lucros da empresa no exterior, mas os
lucros auferidos pela controladora brasileira.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL.
O expurgo da variação cambial dos lucros auferidos pelas controladas no exterior
a serem tributados no País dirige-se tão somente à controladora domiciliada no
Brasil.
VALORES DEMONSTRADOS NOS RESULTADOS DAS INVESTIDAS. APURAÇÃO.
O resultado auferido no exterior por intermédio de investida deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio.
IR PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO.
A dedução do IR pago no exterior será efetuada pela investidora no Brasil de
forma individualizada por cada investida cujo resultado não tiver sido consolidado
com o de outras investidas.
IR PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
O tributo pago sobre lucros auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo anocalendário, não ter
apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subsequentes.
SALDO DE IR PAGO NO EXTERIOR. CONTROLE NA PARTE B DO LALUR.
Fl. 15011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
91
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a subsistência de eventuais saldos
compensáveis controlados na Parte B do Lalur.
IR PAGO NO EXTERIOR. CRÉDITO PRESUMIDO. LIMITE.
A dedução de créditos, sejam presumidos ou referentes ao imposto pago no
exterior, não pode superar o tributo apurado no Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
O crédito presumido deverá ser calculado sobre a parcela positiva computada no
Lucro Real.
ECF. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. MULTA.
Ao sujeito passivo que apresentar ECF com inexatidões, incorreções ou omissões,
aplica-se a multa regulamentar de três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem
reais), do valor omitido, inexato ou incorreto.
ECF. MULTA REGULAMENTAR. REDUÇÃO.
A multa pela apresentação de ECF com inexatidões, incorreções ou omissões será
reduzida em cinquenta por cento se forem corrigidas as inexatidões, incorreções
ou omissões no prazo fixado em intimação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2018 NORMAS LEGAIS E
REGULAMENTARES. VINCULAÇÃO.
É vedado à autoridade administrativa de julgamento deixar de observar as normas
legais e regulamentares.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário:
2018 SOLUÇÕES DE CONSULTA. VINCULAÇÃO.
As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua publicação,
têm efeito vinculante no âmbito da RFB.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 09/08/2024 (fl 14.650) e apresentou recurso voluntário (fls.
14.654/14.784) em 10/09/2024, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 14.652,
alegando em síntese que:
- Impossibilidade de questionamento dos lucros apurados pela Ambev Luxemburgo
em balanço auditado e de acordo com as normas luxemburguesas.
- São legítimas as amortizações do ágio relativo à Labatt Brewing Company Limited,
Quilmes International Bermudas Ltd.
Fl. 15012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
92
- É improcedente a acusação fiscal de falta de propósito negocial do registro do ágio
na Labatt Holding Aps.
- A escrituração do ágio na Labbat APS resultou em desvantagem tributária.
- Violação ao Tratado Brasil-Argentina impee a tributação dos lucros auferidos por
empresas controladas situadas naquele país.
- É improcedente a autuação fiscal no que respeita aos resultados das empresas
Honeck S.A. e Lambibi Holding, pois a legislação em vigor não permite a tributação da variação
cambial dos investimentos em outras sociedades.
- Violação ao art 146 do CTN em razão da impossibilidade de aplicação de novo
critério jurídico no lançamento.
- Impossibilidade de tributação de parcela do resultado do investimento em
controladas indiretas como parte integrante do lucro da controlada direta.
- Está correta a apuração dos resultados da NACQ S.C.
- Impossibilidade de a fiscalização proceder ajustes nos resultados negativos das
controladas estrangeiras relativos a períodos alcançados pela decadência.
- Há saldo de crédito de imposto pago no exterior suficiente para absorver os lucros
das empresas Hohneck S.A., Lambic Holding S.A. e NCAQ S.C.
- Traz considerações a respeito dos valores exonerados pela DRJ relativos à
compensação indevida de imposto pago no exterior.
- Houve erro da fiscalização na apuração do crédito presumido.
- Contesta a aplicação da multa pela apresentação da ECF com informações
inexatas, incorretas ou omitidas.
- Impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e com a relativa a
descumprimento de obrigação acessória
- Limitação do valor da multa por descumprimento de obrigação acessória.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade dos recursos
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 15013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
93
Com relação ao recurso de ofício, este também deve ser conhecido em razão de o
valor exonerado pela instância julgadora a quo ter sido superior ao estabelecido pela Portaria MF
n° 02/2023 para que ele seja impetrado.
Das infrações apuradas
Segundo a autoridade fiscal que realizou o procedimento de fiscalização a
recorrente teria, durante o ano calendário de 2018, incorrido em diversas infrações à legislação
tributária que foram divididas em seu TVF em quatro tópicos, que estão abaixo listados e serão
apreciadas individualmente:
1) Ágios amortizados pela AMBEV Luxemburgo.
2) Lucros auferidos no exterior não tributados
3) Apresentação da ECF com Informações Incorretas
4) Compensação do Imposto de Renda Pago no Exterior
Com relação ao primeiro tópico a fiscalização afirma, em síntese, que os ágios das
empresas Labatt Brewing Company Limited (Labbat Canadá) e Quilmes International Bermudas
(Quilmes) deduziram indevidamente os lucros de sua controlada sediada em Luxemburgo. Desta
maneira teria reduzido artificialmente o lucro apurado no exterior desta controlada a ser
considerada na apuração do IR e da CSLL ao final do ano calendário pela recorrente. Esta infração
é decorrente da mesma infração lançada nos autos do processo n° 16561.720111/2017-77,
referente ao ano-calendário de 2012, e posteriormente replicada no 16561.720043/2021-22, que
trata do ano calendário de 2016, é o que se depreende da leitura do trecho do TVF abaixo
destacado.
Observe-se que todos os documentos citados no subitem 2.1 foram obtidos do
PAF no 16561.720043/2021-22, por meio do qual foram lançadas as infrações
referentes ao anocalendário de 2016, os quais foram replicados do supracitado
PAF no 16561.720111/2017-77 (ano-calendário de 2012).
No segundo tópico a fiscalização afirma que não foram tributados os lucros
apurados no exterior das empresas Honeck S.A., Lambic Holding S.A., Lascan Beverage Company
AB, NCAQ S.C. e Canada Inc. Esta infração foi parcialmente exonerada pela decisão recorrida.
Em razão das infrações acima apontadas a fiscalização entendeu que houve diversas
incorreções no preenchimento da ECF relativa ao ano calendário de 2018, desta forma lançou a
multa por apresentação de Escrituração Digital, arquivos ou sistemas com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, é o teor do terceiro tópico. A decisão de primeira também exonerou
parcialmente o valor da multa, motivada pela exoneração parcial da infração anterior.
Por fim, pelos motivos expostos no quarto tópico do TVF, foram glosados diversos
pagamentos de IR no exterior relativos a diversas empresas controladas. Esta infração também foi
parcialmente exonerada.
Fl. 15014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
94
Além da redução considerada indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL
em razão da amortização dos ágios que foram considerados irregulares pela autoridade fiscal, foi
colacionado no TVF o quadro abaixo copiado em que é demonstrado um resumo das demais
autuações originadas neste feito:

Dos lucros auferidos no exterior e não computados na apuração do lucro real
Sobre esta infração a autoridade fiscal afirma que não foram adicionados ao lucro
real os lucros das empresas HONECK S.A, Lambic Holding S.A, ambas localizadas na Argentina,
LAScan Beverage Company AB, localizada na Suécia, NCAQ S.C, sediada no Uruguai e 9664483
Canadá INC, do Canadá.
Inicialmente cumpre esclarecer que não houve contestação dos lançamentos
referente à contabilização dos lucros no exterior das empresas LAScan Beverage Company AB e à
9664483 Canada Inc desde a apresentação da impugnação, sem, no entanto, trazer reflexos na
contestação da multa isolada. Abaixo é colacionado trecho da impugnação em que confirma sua
desistência de contestar essas matérias:
Como mencionado acima, por razões exclusivamente gerenciais, sem que isso
represente qualquer concordância com as alegações fiscais, a Impugnante optou
por não contestar em sua impugnação (exceto quanto à multa isolada de ECF) os
lançamentos relativos à LAScan Beverage Company AB e à 9664483 Canada Inc.,
dos quais de todo modo não decorreu qualquer exigência de IRPJ e CSL em face
da compensação com crédito de imposto pago no exterior e crédito presumido,
conforme item 5.1 do TVF.
Fl. 15015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
95
Sobre esta matéria, temos que a regulamentação da contabilização dos lucros de
empresas controladas no exterior está prevista nos arts. 76 a 77 da Lei no 12.973/14, utilizados
como fundamento para o lançamento em comento.
Conforme já dito a fiscalização verificou que não foram computados no lucro real os
lucros de controladas de cinco empresas, sendo que há contestação apenas das empresas
sediadas na Argentina HONECK S.A e Lambic Holding S.A, e da NCAQ S.C, esta última sediada no
Uruguai.
A fiscalização tratou de forma individual cada uma delas e da mesma forma esta
matéria será apreciada.
Com relação à empresa sediada no Uruguai NCAQ S.C., a autoridade fiscal entendeu
que esta empresa apurou de forma irregular os prejuízos acumulados em anos anteriores para
compensar com os lucros obtidos no ano calendário fiscalizado pelos motivos abaixo descritos de
forma suscinta.
Após análise dos documentos solicitados durante o procedimento de fiscalização a
autoridade fiscal verificou a seguinte utilização de prejuízos acumulados desta controlada sediada
no Uruguai durante o período de 2015 a 2018, ano calendário em questão:

Pelo quadro acima, retirado das informações prestadas pela recorrente, foi apurado
ao final do ano de 2018 $13.618.742,99 de prejuízos acumulados.
No entanto, pela apuração dos resultados da NCAQ S.C. durante o mesmo período,
a autoridade fiscal chegou à conclusão de que não havia saldo de prejuízos a compensar ao final
do ano calendário fiscalizado. Apresenta no TVF o seguinte quadro com suas conclusões:

A justificativa desta divergência dada pela recorrente, ainda durante o
procedimento de fiscalização, foi que teria sido “considerada a Demonstração Financeira do ano
Fl. 15016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
96
de 2016 da NCAQ, na qual a moeda funcional é o Real, em vez da Demonstração Financeira de
2015, na qual o Dólar é a moeda funcional”. Acrescenta que “aplicada a taxa de conversão
prevista pelo art. 7o da IN 1.520/14 na Demonstração Financeira de 2015, será obtido montante de
prejuízo fiscal idêntico ao informado na planilha apresentada em resposta ao item 1 do Termo de
Intimação no 04”.
A autoridade fiscal não acatou as justificativas apresentadas pela recorrente em
razão das normas contidas no Art 10, § 3° da IN RFB 1520/2014:
“Art. 10 (...)
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma
controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais.
Utilizando os critérios de compensação de prejuízos acumulados com os lucros
futuros contidos no referido ato normativo e considerando que a moeda funcional da NCAQ S.C é
o dólar americano, a fiscalização novamente entendeu que não haveria prejuízos acumulados para
compensar com lucro auferido em 2018, apresentando a seguinte tabela no TVF, com base nas
demonstrações financeiras apresentadas em 04/12/2023:

Assim, em vez de apurar prejuízo ao final do ano de 2018 a fiscalização entendeu
que a controlada NCAQ S.C auferiu lucro de $18.181.000,00 em dólares americanos. Assim, após
realizar a conversão para Real, incluiu no lucro real e na base de cálculo da CSLL o valor de R$
70.447.738,80, conforme é demonstrado na tabela abaixo, constante no TVF:

A DRJ06, manteve o entendimento da fiscalização quanto a utilização do dólar
americano, moeda funcional da NACQ SC, mas divergiu quanto à apuração do saldo de prejuízo
acumulados ao final do ano calendário de 2018 em razão de a fiscalização não ter observado que a
recorrente não o utilizou em sua integralidade em 2017. De um total de R$ 72.843.850,00, teriam
sido compensados apenas R$ 19.113.703,64.
Em razão desta apuração por ela realizada a DRJ06 apresentou nova demonstração
de resultado para controlada NCAQ S.C., conforme os quadros abaixo:
Fl. 15017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
97

Desta forma a DRJ06 reduziu de R$ 70.447.738,80 para R$ 4.676.973,82 o lucro
auferido por esta controlada sediada no Uruguai a ser acrescentado na apuração do IRPJ e CSLL
devidos.
Em sua defesa a recorrente traz em síntese os mesmos argumentos trazidos em sua
impugnação, reafirmando o seu entendimento que apresentou à fiscalização os valores referentes
à 2015 convertidos em Reais, da mesma maneira que os demais anos calendários.
Neste sentido temos que a compensação dos prejuízos acumulados de empresa
controlada no exterior na apuração dos lucros futuros tem a previsão legal no art 79, Inciso II, da
Lei 12.973/2014:
Art. 79. Quando não houver consolidação, nos termos do art. 78, a parcela do
ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos deverá ser
considerada de forma individualizada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, nas
seguintes formas: (Vigência)
(...)
II - se negativa, poderá ser compensada com lucros futuros da mesma pessoa
jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
Observa-se que, conforme o disposto na legislação acima, é permitido que os
estoques de prejuízos acumulados das empresas controladas no exterior, consideradas
individualmente, podem ser compensados com lucros futuros destas mesmas empresas. No
entanto, devem ser informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Neste sentido, foi publicada a IN RFB n° 1520 /2014, que no seu art 38, cria o
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados, contendo as regras para compensação de prejuízos
acumulados para compensação com os lucros futuros:
Fl. 15018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
98
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no
mínimo, as seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da
controlada de períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e b) 2015, para os
demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país de
domicílio da controlada;
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada
utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do país
de domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de domicílio.
§ 1o Para o aproveitamento dos prejuízos acumulados anteriores previstos na
Seção I do Capítulo II, o demonstrativo de que trata o caput deve ser transmitido
ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até 30 de setembro de 2015.
[Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1577, de 31 de julho de 2015]
§ 2o Para o aproveitamento de resultados negativos apurados a partir de 1o de
janeiro de 2015 ou a partir de 1o de janeiro de 2014 para as pessoas jurídicas
optantes nos termos da Seção II do Capítulo I, o valor do resultado negativo
apurado no período deve ser informado no demonstrativo a ser entregue até a
data estabelecida no art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de
dezembro de 2013. [Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1577, de
31 de julho de 2015]
§ 3o A falta de informação dos estoques de prejuízos acumulados na forma e
prazo estabelecidos neste artigo impede o seu aproveitamento para
compensação com lucros futuros.
Como se pode observar pelo dispositivo normativo transcrito acima, os prejuízos
acumulados para compensação devem ser apurados em moeda do país de origem da controlada,
que no caso em tela é o Uruguai, bem como o seu saldo após a compensação em anos anteriores
(incisos V, VI e VII).
No entanto, todos os cálculos de prejuízos acumulados realizados pela autoridade
fiscalizadora, pela recorrente e pela instância julgadora a quo, não utilizaram em nenhum
momento a moeda do Uruguai, país de origem da controlada. Enquanto, a recorrente utilizou o
Real nos seus cálculos, a autoridade fiscal e a primeira instância utilizaram a moeda funcional da
NCAQ S.C. que seria o dólar americano.
Fl. 15019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
99
Acontece, porém, que não existe previsão nas normas que regulam esta matéria a
utilização destes procedimentos adotados tanto pela recorrente como pela administração
tributária, seja pela autoridade fiscal, seja pela primeira instância julgadora. Tampouco constam
nos autos elementos suficientes para fazer este cálculo conforme determina o art 38 da IN
1520/2014.
Destaca-se que o dispositivo normativo apontado pela autoridade fiscal para
estabelecer o método de apuração dos prejuízos acumulados, o art 10 da IN 1520/2014, refere-se
à utilização de prejuízos acumulados de anos calendários anteriores à 2015.
Seção I
Da Compensação de Prejuízos Acumulados Anteriores a 2015
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art.
38.
(...)
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma
controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais
A fiscalização apurou o prejuízo acumulado ao final do ano calendário de 2018 a
partir de 2015. Portanto não há qualquer motivação para aplicação do dispositivo acima no
presente caso.
Sendo assim, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência
para que a unidade de origem, ou a que for regimentalmente competente, refaça o cálculo dos
prejuízos acumulados referente aos anos calendários de 2015 a 2018, nos termos do art 38 da IN
1520/2014, em moeda do país de origem da controlada NCAQ S.C.
Os cálculos devem considerar também os prejuízos que porventura foram
compensados durante este mesmo período.
Deverá informar, também, em moeda oficial do Uruguai e em Real, o valor do
prejuízo ou do lucro apurado ao final do ano calendário de 2018 após a compensação dos
prejuízos acumulados.
Por fim, deverá apresentar qual fundamento legal para utilização da moeda
funcional ao contrário do que estabelece a IN 1520/2014 que determina a utilização da moeda do
país de origem.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório consubstanciado e
conclusivo, cujo conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se
manifestar no prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.
Fl. 15020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.911 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720055/2023-59
100

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 15021
DF CARF MF
Original